Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600487-31.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. LC 64/1990, ART. 22.
CONDUTA VEDADA. LEI Nº 9.504/1997, ART. 73, I E § 10. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
BEM OU BENEFÍCIO EM ANO ELEITORAL. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A
TRÊS EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A conduta do art. 73, I da Lei das Eleições é configurada pela utilização efetiva de bens
públicos em benefício de determinada candidatura, em razão da posição que o político
ocupa mediante acesso privilegiado ao patrimônio público.

2. A permissão de uso de bem público para atividade privada, sem demonstração de
destinação eleitoral, não se enquadra na vedação do art. 73, I da LE.

3. O instituto da permissão de uso bem público, ainda que com dever de contraprestação e
a título precário, pode configurar, em tese, a conduta vedada do art. 73, § 10 da Lei nº
9.504/1997, dependendo das circunstâncias do caso concreto, quando se verificar que há
uma relação entre a permissão e a eleição, que tenha possibilidade de afetar a isonomia
entre os candidatos.

4. A permissão de uso de bem público a três empresas privadas, que não atuam em áreas
de interesse social, não configura, isoladamente, distribuição gratuita de bem ou benefício
no ano eleitoral, na forma do § 10 do art. 73 da LE, ante a ausência de qualquer relação
com o pleito eleitoral de 2020.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06006247720206160120, Acórdão de , Relator(a)
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
13/05/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 ¿ RECURSO ELEITORAL ¿ REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. ART.73, I, DA LEI Nº9.504/97. USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO EM
BENEFÍCIO DE CANDIDATO. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. MERA
CAPTAÇÃO DE IMAGENS. AUSÊNCIA DE USO EFETIVO DO BEM PÚBLICO. IMAGENS
CAPTADAS EM LOCAIS NÃO RESTRITOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE
PUDESSE AFETAR A ISONOMIA E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE OS
Num. 43014336 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

CANDIDATOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A mera captação de imagens, inclusive no interior de bem público, não é suficiente para
configurar a conduta ve

Inteiro teor:
12/08/2022
Número: 0600487-31.2020.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600487-31.2020.6.16.0012
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600487-31.2020.6.16.0012 que julgou parcialmente procedente a pretensão do Ministério Público
Eleitoral contida na presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso do poder político
para o fim de, reconhecendo a existência da prática abuso de poder político e do benefício eleitoral
dela decorrente, declarar a inelegibilidade dos réus Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak
Stuski, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de
Lima, Edival Ferreira Guimarães (Val Guimarães), Hilario Gordya Stanski (Tito Stanski), Jorge
Wallace Manfroni e Pedro Cesar Albuquerque de Farias bem como para cominar-lhes a sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição do ano de
2020. Como consequência, determinou a cassação de todos os diplomas eventualmente expedidos
em favor dos réus e, em especial, dos réus Jorge Wallace Manfroni, Jackson Felipe Silva Machado
de Lima e Ademar Przywitowski, com a respectiva perda do cargo eventualmente ocupado e, julgou
parcialmente procedente também a pretensão para o fim de reconhecer, cumulativamente, a prática
de conduta vedada imputada aos réus Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Ademar
Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima, Edival
Ferreira Guimarães (Val Guimarães) e Pedro Cesar Albuquerque de Farias, de forma que os
condenou nas seguintes penalidades: 1)Luiz Adyr Gonçalves Pereira: multa no valor de R$
14.145,80 (catorze mil, cento e quarenta e cinco Reais e oitenta Centavos); 2)José Marciniak Stuski:
multa o valor de R$ 10.609,35 (dez mil, seiscentos e nove Reais e trinta e cinco centavos). 3)Ademar
Przywitowski: cassação do diploma e multa R$10.641,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e um mil
Reais). 4)José Denilson Nizer Volochen: multa o valor de R$ 10.641,00 (dez mil, seiscentos e
quarenta e um mil Reais). 5)Jackson Felipe Silva Machado de Lima: cassação do diploma e multa
R$10.641,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e um mil Reais) 6)Edival Ferreira Guimarães (Val
Guimarães): multa no valor de R$ 7.980,75 (sete mil, novecentos e oitenta Reais e setenta e cinco
centavos) 7)Pedro Cesar Albuquerque de Farias: multa no valor de R$ 15.961,50 (quinze mil,
novecentos e sessenta e um mil Reais e cinquenta centavos)). (AIJE proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face dos requeridos supramencionados, com base no do art. 73, I e IV e §10 da
Lei nº 9.0504/97, para reconhecer a prática das condutas vedadas e o abuso de poder político pelo
Prefeito e Vice, candidatos à reeleição não eleitos em São Mateus do Sul/PR e os demais, com a
participação do ex-servidor público municipal comissionado e pré-candidato a vereador Ademar
estariam realizando a distribuição gratuita de manilhas (tubos de concreto) e pedras (cascalho) da
prefeitura para uso particular de moradores das áreas rurais). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOSE MARCINIAK STUSKI (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ADEMAR PRZYWITOWSKI (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDIVAL FERREIRA GUIMARAES (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
HILARIO GORDYA STANSKI (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JORGE WALLACE MANFRONI (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
(RECORRENTE)
WAGNER SIBEN DE SOUZA WOLFF (ADVOGADO)
LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JOSE MARCINIAK STUSKI (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ADEMAR PRZYWITOWSKI (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)

JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA
(RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDIVAL FERREIRA GUIMARAES (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
HILARIO GORDYA STANSKI (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JORGE WALLACE MANFRONI (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS (RECORRIDO)
WAGNER SIBEN DE SOUZA WOLFF (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43014
336
10/08/2022 13:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.936

RECURSO ELEITORAL 0600487-31.2020.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRENTE: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: JOSE MARCINIAK STUSKI
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: ADEMAR PRZYWITOWSKI
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: EDIVAL FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: HILARIO GORDYA STANSKI
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
Num. 43014336 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

RECORRENTE: JORGE WALLACE MANFRONI
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: WAGNER SIBEN DE SOUZA WOLFF - OAB/PR78369
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: JOSE MARCINIAK STUSKI
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: ADEMAR PRZYWITOWSKI
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR0103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: EDIVAL FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: HILARIO GORDYA STANSKI
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: JORGE WALLACE MANFRONI
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
ADVOGADO: WAGNER SIBEN DE SOUZA WOLFF - OAB/PR78369
Num. 43014336 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTAS
VEDADAS.

1. RECURSO DOS IMPUGNADOS. ILEGALIDADE NA APREENSÃO
DE APARELHO CELULAR PARTICULAR. EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES CONTIDOS NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
PROVA INVÁLIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ENTREVISTAS
COLHIDAS UNILATERALMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL.
AUSENTE A JUDICIALIDADE E A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. PROVA INVÁLIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
ABUSO DE PODER POLÍTICO NÃO CONFIGURADO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INCONTESTE DO ILÍCITO.
AUSENTE PROVA DA GRAVIDADE HÁBIL A COMPROMETER A
NORMALIDADE E A LEGITIMIDADE DO PLEITO. CONDUTA
VEDADA. ARTIGO 73, §10º, DA LEI Nº 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO DE
BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANO ELEITORAL.
SITUAÇÕES NÃO ENQUADRADAS NAS EXCEÇÕES LEGAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILÍCITO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE PARA ENSEJAR CASSAÇÃO E
INELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inválida a prova decorrente de aparelho celular particular,
apreendido em cautelar de busca e apreensão, cujo poder não se
encontrava expressamente previsto no mandado.

2. As entrevistas por vídeo, colhidas unilateralmente pelo Ministério
Público, em Procedimento Preparatório Eleitoral, não podem ser
utilizados como provas válidas, eis que ausente a judicialidade e a
observância do princípio constitucional do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa no momento de sua produção.

3. A colheita de depoimentos em juízo não se trata de mera
formalidade, mas de autêntico meio para a obtenção da verdade
Num. 43014336 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

processualmente válida, com a preservação de direitos garantidos
constitucionalmente às partes.

4. Diante da gravidade das sanções impostas pelo artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
a configuração do abuso de poder político exige prova robusta e
contundente, "não podendo se fundar em meras presunções acerca do
encadeamento dos fatos e de sua repercussão" (TSE. Recurso
Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo 151, Data
17/08/2021).

5. Para caracterização do abuso do poder político também se exige a
prova da gravidade dos fatos e o significativo comprometimento da
normalidade e da legitimidade do pleito. Precedentes TSE e desta
Corte.

6. A entrega gratuita de benefícios em ano eleitoral, especificamente a
doação de bens públicos e a prestação de serviços públicos, configura
a conduta vedada prevista no artigo 73, §10, da Lei nº 9.504/97,
independente da finalidade eleitoral da conduta e da potencialidade
lesiva do ato praticado.

7. As penalidades de cassação e de inelegibilidade, previstas no artigo
73, §5, da Lei nº 9.504/97, são inaplicáveis ao presente caso, eis que
desproporcionais aos fatos isolados cometidos pelos investigados.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

2. RECURSO DO IMPUGNANTE. CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73,
I, DA LEI Nº 9.504/97. USO DE BEM PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE
CANDIDATO. FINALIDADE ELEITORAL NÃO COMPROVADA.
ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento no sentido de
que, para configuração da conduta vedada descrita no artigo 73, I, da
Lei nº 9.504/97, é necessário que a cessão ou utilização de bem
público seja feita em benefício de candidato, violando-se a isonomia do
pleito. Ausente o benefício a determinada candidatura, não há como se
ter por violada a igualdade entre aqueles que participaram da disputa
eleitoral (Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro).

2. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43014336 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, por maioria, deu parcial
provimento ao recurso dos recorrentes e negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 01/08/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos eleitorais interpostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL (ID. 38820766) e por LUIZ ADYR GONÇALVES PEREIRA, JOSÉ
MARCINIAK STUSKI, ADEMAR PRZYWITOWSKI, JOSÉ DENILSON NIZER
VOLOCHEN, JACKSON LIMA, EDIVAL FERREIRA GUIMARÃES, HILÁRIO STANSKI,
JORGE MANFRONI e PEDRO CESAR DE ALBUQUERQUE FARIAS (ID. 38820866), em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 012ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul/PR
(IDs. 38819516 e 38820416) que, julgando parcialmente procedente a ação de
investigação judicial eleitoral proposta pelo primeiro recorrente, declarou a inelegibilidade
de Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Ademar Przywitowski, Jose
Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima, Edival Ferreira
Guimarães (Val Guimarães), Hilario Gordya Stanski (Tito Stanski), Jorge Wallace
Manfroni e Pedro Cesar Albuquerque de Farias, determinou a cassação dos diplomas
eventualmente expedidos em favor deles bem como a aplicação de multa por incorrerem
na prática de conduta vedada.

O representante recorre (ID. 36987516), narrando a ocorrência de conduta
eleitoral vedada (art. 73, § 10º da Lei 9.504/97) bem como de abuso de poder político (art.
22 da Lei Complementar nº 64/90), decorrente da suposta entrega de bens (pedras e
“manilhas” de concreto) a eleitores, por ordem do Prefeito e Vice-prefeito Município de
São Mateus do Sul/PR.

Alega que as provas trazidas para o bojo dos autos permitem concluir pela
prática por todos os requeridos da conduta vedada do inciso I, do artigo 73, da Lei nº
9.504/97 por entender que os réus fizeram, em ano eleitoral, efetivo e intencional uso da
“máquina pública” em favor de suas candidaturas, valendo-se de bens materiais e de
servidores públicos da municipalidade vinculados à Secretaria Municipal de Obras para a
intensificação de serviços públicos de manutenção de estradas e de outras obras de
infraestrutura na zona rural, promovendo-se politicamente com esta situação de forma
abusiva.

Defende que a doação dos bens (manilhas e pedras), embora não caracterize
a cessão prevista no inciso I, do artigo 73, da Lei nº 9.504/97, implica necessariamente o
uso de outras máquinas para a realização dos serviços e obras, pois tais insumos não
Num. 43014336 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

eram retirados diretamente na Prefeitura pelos munícipes e, sim, entregues aos
destinatários através do uso do maquinário público

Indica, como beneficiários das doações, os candidatos a Vereador ADEMAR
PRZYWITOWSKI e JOSÉ DENILSON NIZER VOLOCHEN, que, ao mesmo tempo em
que tiveram seus serviços utilizados pelo prefeito, tiveram à sua disposição a máquina
pública; os Vereadores e candidatos à reeleição JACKSON FELIPE SILVA MACHADO
DE LIMA (“JACKSON MACHADO” ou “MACHADINHO”) e EDIVAL FERREIRA
GUIMARÃES (“VAL GUIMARÃES”), os quais teriam “tocado” serviços no interior do
município, em total afronta às atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da
República, e efetuaram doações de pedras e manilhas a particulares; HILARIO GORDYA
STANSKI (“TITO STANSKI”), que sequer possuía vínculo com a Administração Pública,
mas por ser aliado político do Prefeito, teve cedidas em seu favor as máquinas e
caminhões da Prefeitura, bem como serviços e materiais que distribuiu para particulares;
e JORGE WALLACE MANFRONI, que foi Secretário Municipal de Educação até
14/01/2020, mas mesmo após ter deixado o cargo e rompido totalmente seu vínculo
profissional com a municipalidade, continuou tendo livre acesso à “máquina
administrativa”, permanecendo com sua imagem vinculada às ações da prefeitura,
notadamente serviços de manutenção de estradas realizados na região de Lageado,
Divisa, São Miguel, etc, locais onde passou a visitar com frequência, vistoriando estradas,
recebendo demandas da população, e atendendo pedidos com o consentimento e
aprovação do Prefeito LUIZ ADYR.

Afirma que o requerido não nega as conversas tidas com o ex-Prefeito, e
tampouco o seu conteúdo, pois não teria elementos para tanto.

Sustenta que as justificativas apresentadas pela defesa quanto às conversas
não prosperam porque é de conhecimento geral que desde o início da Pandemia do Novo
Coronavírus, em março de 2020, as aulas ficaram suspensas, de modo que durante todo
o ano eleitoral não houve transporte escolar.

Aduz que não havia programa social autorizado em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, e ausentes também hipóteses de calamidade pública
e estado de emergência que justificassem a distribuição gratuita de pedras, manilhas e
serviços de máquina a particulares.

Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer a prática das
condutas vedadas pelo art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, e, assim, aplicar a multa
prevista no art. 73, §4º da Lei nº 9504/1997 aos réus, no valor de cinco a cem mil UFIRS,
bem como a cassação de seus diplomas.

Os representados recorrem (ID. 38820866), suscitando, preliminarmente, a
ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; a ausência de fundamento
legal e imprescindibilidade da prova consistente na apreensão dos aparelhos celulares; a
ausência de subsidiariedade e proporcionalidade na tutela cautelar antecedente; a
manifesta ilegalidade da apreensão do aparelho celular de Pedro Cesar; a nulidade das
provas obtidas mediante os depoimentos unilaterais e da negativa de acompanhamento
das investigações pelos investigados; a ilicitude das provas, cuja custódia e extração
foram feitas pelo GAECO/PR, usurpando a competência exclusiva da polícia federal; e o
Num. 43014336 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

cerceamento de defesa em vista do indeferimento do pedido de prova essencial.

No mérito, sustentam que o atendimento de pedidos e solicitações informais
de moradores, que necessitam de algum serviço da municipalidade, é uma realidade lícita
e que os benefícios políticos auferidos pelo atendimento desses pedidos também.

Acusam a sentença de criminalizar o fato de a Administração Pública não ter
suspendido suas atividades no ano eleitoral.

Alegam que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova quando
presumiu a finalidade eleitoral nas ações dos ora recorrentes bem como que a compra de
pedras e mantinhas no ano de 2020 teria sido superior aos dos dois anos anteriores.

Indagam qual seria a ilegalidade ou indício de ato abusivo aos Vereadores
serem interpelados por munícipes e levarem seus pleitos e pedidos ao Prefeito Municipal.

Questionam, ainda, o porquê de um diretor de escola, recém Secretário de
Educação, não poder pleitear serviços para as regiões que atende e frequenta
diariamente como diretor de escola em zona rural?

Defendem que o vice-prefeito, como agente político, não tem horário de
expediente e, portanto, pode fazer campanha a qualquer momento, especialmente se não
acumula qualquer outra função.

Alegam que não houve qualquer distribuição de “bens, valores ou benefícios”
de caráter “social” (ou seja, “programas sociais autorizados em lei”), mas sim de função
típica do ente público municipal na garantia de manutenção das condições viárias de
estradas de terra e pedregulho naturalmente degradadas pelo uso e pelo tempo.

Destacam que todas as testemunhas relataram (e as requisições juntadas
pela prefeitura comprovaram) que, além de haver previsão legal dessa função típica, tais
serviços sempre foram prestados há muitos anos pela prefeitura, inclusive por gestões
anteriores à de LUIZ ADYR, sem qualquer relação com o processo eleitoral.

Asseveram que as obras não estão acontecendo nas propriedades
particulares, mas sim nas estradas rurais, públicas, e nos acessos a tais propriedades, o
que estaria demonstrado pelas testemunhas, as quais confirmariam ser comum que os
materiais fossem deixados antes para que somente muito tempo depois as máquinas
pudessem concluir os serviços.

Afirmam que o Município de São Mateus do Sul possui mais de 5 mil
quilômetros de estradas rurais que demandam essa espécie de serviço e que é comum
receber pedidos da Câmara Municipal e da população local por obras nas estradas.

Indicam que São Mateus do Sul dispõe de legislação específica acerca do
sistema viário municipal (Lei Complementar nº 025/06), que existe execução orçamentária
para tanto e que os serviços são de benefício fruível por todos os moradores.

Defendem que os vereadores buscaram, enquanto representante dos são
mateuenses, junto à Prefeitura, melhorias para as estradas rurais de São Mateus,
Num. 43014336 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

atendendo a demanda dos cidadãos que para ele pediam.

Já quanto a Luiz Adyr, afirmam que ele foi diretamente interpelado apenas
uma única vez para atendimento a uma súplica partida do cidadão a fim de deixar meia
carga de pedra para que a entrada da propriedade fosse feita pelo próprio particular, sem
qualquer menção às eleições e pedido de voto pelo prefeito.

No que se refere a Jorge Manfroni, aduzem que ele é punido, mesmo sem
ocupar cargo à administração, por ter pleiteado estradas e manilhas na região da escola
rural da qual era diretor. Sem qualquer pedido de votos, campanha eleitoral, teria sido
posto como mero beneficiário de uma conduta sequer ilícita.

Quanto à imputação de Pedro Cesar Albuquerque, o magistrado distorceu os
depoimentos das testemunhas, suprimindo parte da versão prestada, pois durante as
oitivas Flávio e Rafael foram taxativos ao afirmar que tinham total autonomia para
desempenhar suas funções. Isso demonstra a ausência de autoria, participação ou
conhecimento prévio dos demais investigados sobre os fatos específicos da demanda,
mas foi “invertido” em prejuízo da defesa.

Em relação a Ademar Przywitowski, aduzem que a sentença ignorou todo o
resto do depoimento do servidor concursado há mais de 10 anos.

Apontam, ainda, que sobre José Marciniak Stuski recaíram meras suposições
construídas pela sentença.

Por fim, requerem a reforma da sentença para o acolhimento das preliminares
arguidas e, no mérito, julgar totalmente improcedente a demanda. Pugnam, ainda, pela
aplicação do art. 282, §2º, do CPC, na hipótese de julgamento de mérito que lhes seja
favorável.

Contrarrazões pelos representados (ID. 38821166), arguindo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso eleitoral, pela ausência de interesse
recursal. No mérito, requerem a manutenção da sentença quanto à não configuração da
conduta vedada disposta no art. 73, inciso II, da Lei nº 9.504/97.

Contrarrazões pelo representante (ID. 38821266), pugnando pelo
desprovimento do recurso dos representados.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 42793716) opinando pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
provimento do recurso do representante e pelo desprovimento do recurso dos
representados.

É o relatório.

Num. 43014336 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

VOTO VENCEDOR

Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pela eminente relatora,
Desembargadora Claudia Cristina Cristofani.

O pedido de vista teve o objetivo de melhor analisar a validade das
entrevistas realizadas pelo Promotor Eleitoral, durante o Procedimento Preparatório
Eleitoral, assim como as demais provas juntadas aos autos, se hábeis a comprovar a
prática de abuso do poder político e de conduta vedada aos agentes públicos.

De início, destaco que adiro ao entendimento da eminente relatora,
Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, quanto ao afastamento da condenação por
abuso de poder político dos réus Hilário Stanski e Jorge Manfroni, pelos judiciosos
motivos por ela deduzidos.

Com a devida vênia, entretanto, divirjo da ilustre relatora e adiro ao
entendimento do eminente vistor, Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, ao concluir pelo
afastamento do abuso de poder político também em relação aos candidatos ao cargo de
vereador, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva
Machado de Lima e Edival Ferreira Guimarães, excluindo as sanções de inelegibilidade e
de cassação do mandato, quando aplicável, eis que a participação dos candidatos não foi
decisiva para comprometer a isonomia, de forma a desequilibrar o pleito.

Ressalto que a pena de cassação dos mandatos, com base no artigo 73, §5º,
da Lei 9.504/97, aplicada aos referidos candidatos a vereador é desproporcional aos fatos
isolados por eles cometidos, como bem fundamentado pelo eminente vistor, Dr. Roberto
Ribas Tavarnaro, razão pela qual também deve ser afastada.

Com a vênia que lhe é devida, também divirjo da ilustre relatora,
Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, e adiro ao voto do eminente vistor, Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro, relativamente à impossibilidade de utilização do conteúdo do
aparelho celular de Pedro Cesar Albuquerque de Farias como prova válida, já que sua
apreensão exorbitou os poderes atribuídos pelo juízo de origem no mandado de busca e
apreensão.

Divirjo, entretanto, da eminente relatora, Desembargadora Claudia Cristina
Cristofani, e do ilustre vistor, Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, em relação à validade das
entrevistas realizadas pelo Promotor Eleitoral, durante o Procedimento Preparatório
Eleitoral, como prova hábil a embasar a condenação dos recorrentes.

Pois bem.

Consta nos autos que o Promotor Eleitoral, no bojo do Procedimento
Preparatório Eleitoral, dirigiu-se à residência de munícipes de São Mateus do Sul, para os
entrevistar sobre a origem de manilhas e de pedras, aparentemente alocadas em suas
propriedades privadas, o que foi gravado com seu próprio aparelho celular, a fim de
instruir a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Num. 43014336 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Entendo, todavia, que as 83 entrevistas colhidas unilateralmente pelo
Ministério Público Eleitoral não podem ser utilizadas como prova válida.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, fixou importantes princípios a serem
observados pelos aplicadores do direito, sob pena de nulidade insanável, como a ampla
defesa, o contraditório, a publicidade dos atos processuais, o juiz natural, a imparcialidade
do julgador, a presunção de não culpabilidade, entre outros.

Inobstante o Ministério Público Eleitoral tenha legitimidade para realizar
diligências investigatórias também assegurada pela Constituição Federal, essa
prerrogativa não se confunde com a instrução direta.

As entrevistas colhidas pelo Promotor Eleitoral dissimulam verdadeiros
depoimentos que deveriam ter sido tomados durante a audiência de instrução, na
qualidade de testemunhas ou de parte dos munícipes, sob o crivo do devido processo
legal.

O direito brasileiro, à exceção daquelas consideradas urgentes e irrepetíveis,
exige que as provas sejam produzidas no curso do processo, pelo juiz competente para a
causa, oportunizando-se o contraditório das partes.

Quando o depoimento é urgente e não pode aguardar o futuro processo a ser
instaurado, a lei processual prevê a possibilidade de produção antecipada da prova, caso
em que o depoimento é prestado sob contraditório judicial, a fim de lhe conferir validade e
natureza de prova, o que não foi providenciado pelo Ministério Público Eleitoral.

De qualquer sorte, não há na lei processual previsão de tomada de
depoimento pela própria parte interessada e parcial, como se fez no caso em apreço.

Os vídeos produzidos pelo Promotor Eleitoral são, portanto, elementos
unilaterais, constituídos fora do processo, por meio não previsto em lei, sem que tenham
sido submetidos a concomitante contraditório e ampla defesa, o que viola o princípio do
devido processo legal, em afronta às garantias constitucionais das partes.

A colheita de depoimentos em juízo não se trata de mera formalidade, mas de
autêntico meio para a obtenção da verdade processualmente válida, com a preservação
de direitos garantidos constitucionalmente às partes.

O magistrado tem função primordial de assegurar as garantias constitucionais
e legais às partes, assim como terceiro imparcial fazer questionamentos à parte ou à
testemunha que repute relevantes ao esclarecimento dos fatos, a fim de formar seu
convencimento.

Eis a importância de se observar o meio típico de produção da prova oral,
sendo vedado que informações prestadas por uma pessoa, sobre o fato objeto da ação,
ingressem nos autos por meio atípico, qual seja, entrevista realizada pelo Promotor
Eleitoral.

O julgador não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, que não tenham sido submetidos ao crivo do
Num. 43014336 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

contraditório e da ampla defesa, razão pela qual os depoimentos prestados em juízo,
obtidos com total garantia do devido processo legal, devem prevalecer sobre aqueles
colhidos unilateralmente na etapa investigativa.

Entendo, portanto, que os depoimentos tomados no Procedimento
Preparatório Eleitoral não podem ser utilizados como provas válidas, eis que ausente a
judicialidade e a observância do contraditório e da ampla defesa das partes no momento
de sua produção.

Assim já entendeu o Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2006. DEPUTADO
FEDERAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. PARTICIPAÇÃO. EVENTO. SERVIDORES.
COMPANHIA MUNICIPAL. INAUGURAÇÃO. OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA. PROVA.
DEPOIMENTOS COLHIDOS UNILATERALMENTE PELO MP. FALTA. OBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO PROVIMENTO.

I - Não caracteriza abuso do poder político a participação do candidato em evento particular
no qual foram convidados, entre outras pessoas, servidores de companhia municipal, se não
comprovado o pedido de voto.

II - Não são admitidos como prova, depoimentos colhidos pelo Ministério Público, sem
observância do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

III - Recurso a que se nega provimento.

(RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA nº 743, Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo
Lewandowski, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 19/11/2009, Página 15)

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2006. DEPUTADA
ESTADUAL. PRESENÇA EM EVENTO. PEDIDO DE VOTO AOS ELEITORES
P R E S E N T E S . A U S Ê N C I A D E P R O V A S . D E P O I M E N T O S C O L H I D O S
UNILATERALMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO
IMPROVIDO.

I - Não são admitidos como prova depoimentos colhidos pelo Ministério Público sem a
observância do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

II - Para a comprovação da captação ilícita de sufrágio pela candidata é indispensável a
existência de provas robustas dos atos praticados. Precedentes.

III - Recurso a que se nega provimento.

(RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA nº 708, Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo
Lewandowski, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 01/09/2009, Página
21/22)

Num. 43014336 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Cabe analisar, desse modo, se as demais provas constante nos autos são
suficientes para manter a condenação dos réus Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José
Marciniak Stuski e Pedro Cesar de Albuquerque por abuso de poder político, bem como a
condenação dos réus Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Pedro Cesar
de Albuquerque, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe
Silva Machado de Lima e Edival Ferreira Guimarães pela prática de conduta vedada.

Do Abuso de Poder Político

A vedação ao abuso de poder político esta prevista no artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, o qual disciplina que:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial
para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,
ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito.

De acordo com Carlos Mário da Silva Velloso, o abuso de poder político
ocorre nas situações em que o detentor do poder, valendo-se de sua posição privilegiada
de possuidor de múnus público, tenta influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de
voto.

José Jairo Gomes assevera que é intuitivo que a máquina administrativa não
pode ser colocada a serviço de candidaturas no processo eleitoral, já que isso
desvirtuaria completamente a ação estatal, além de desequilibrar o pleito – ferindo de
morte a isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre os candidatos – e
fustigar o princípio republicano, que repudia tratamento privilegiado a pessoas ou classes
sociais.

Como se vê, a configuração do abuso do poder político depende da utilização
da máquina pública em favor de candidaturas, assim como da demonstração inconteste
que a conduta ilegal foi capaz de interferir na isonomia entre os candidatos e na
legitimidade do pleito.

O Tribunal Superior Eleitoral assim vem firmando sua jurisprudência:

5. Diferenciação entre os requisitos caracterizadores da conduta vedada do art. 73, VI, b, da
Lei 9.504/97 (que ensejou a multa) e do abuso de poder político do art. 22 da LC 64/90 (que
gerou a inelegibilidade). No primeiro caso, basta a veiculação da publicidade institucional
vedada, independentemente de intuito eleitoreiro, enquanto no segundo exige–se prova
Num. 43014336 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

robusta da interferência na legitimidade do pleito e na paridade de armas. (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060009781, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 106, Data 09/06/2022)

3. Este Tribunal reconhece o abuso de poder político ou de autoridade quando o agente
público, valendo–se de condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, desequilibra
a disputa em benefício de sua candidatura ou de terceiros (Precedentes). Ainda nos termos
da jurisprudência, a prova do ilícito deve ser robusta e inconteste. (RECURSO ORDINáRIO
ELEITORAL nº 172977, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 70, Data 22/04/2022)

2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o abuso de poder político se configura
quando o agente público, valendo-se de condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, desequilibra a disputa em benefício de sua candidatura ou de terceiros, ao passo
que o abuso de poder econômico ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais,
sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos e
a legitimidade do pleito. Precedentes. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060004930,
Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 55, Data 29/03/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

4. A configuração do abuso de poder político exige prova robusta e inconteste de que o
candidato utilizou–se da máquina pública para favorecer sua candidatura e, ainda, que os
fatos se revestem de gravidade suficiente para desequilibrar o pleito. (RECURSO
ELEITORAL nº 060013645, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 98, Data 20/05/2022)

1. O abuso de poder político configura-se no momento em que a normalidade e a
legitimidade das eleições são comprometidas por condutas de agentes públicos que,
valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de
finalidade, o que se aplica igualmente às hipóteses de condutas aparentemente lícitas, mas
com eventual desvirtuamento apto a impactar na disputa. Já o abuso de poder econômico
ocorre quando determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a
comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito. Precedentes
do TSE. (Descrição inexistente nº 060045567, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Data 13/05/2022)

10. O abuso de poder político demanda a comprovação de que o fato ilícito possui
gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições, dadas as
graves sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº 64/1990, que levam à cassação do
mandato e à inelegibilidade dos envolvidos. (RECURSO ELEITORAL nº 060073074,
Acórdão, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 64, Data
01/04/2022)

4. O abuso de poder político configura-se no momento em que a normalidade e a
legitimidade das eleições são comprometidas por condutas de agentes públicos que,
valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de
finalidade. 5. A configuração do abuso de poder político, dada a extrema gravidade da
sanção cominada, demanda a produção de prova robusta e indene de dúvidas não só da
ocorrência do ilícito, como também da responsabilidade ou ciência dos agente públicos e
candidatos envolvidos, bem como da gravidade das condutas imputadas. 6. No particular, a
simples prática de obra irregular não pode acarretar automaticamente a corresponsabilidade
Num. 43014336 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

dos candidatos à reeleição pela ocorrência de abuso de poder político, sob pena de se
transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva. (Descrição inexistente nº 060054173,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Data
24/03/2022)

O Tribunal Superior Eleitoral posiciounou-se, ainda, no sentido de que “a
configuração do abuso de poder requer a gravidade da conduta. Ponderam–se para esse
fim aspectos qualitativos e quantitativos, que, em linhas gerais, residem no grau de
reprovabilidade da prática e na magnitude de sua influência na disputa”.

No caso em apreço, analisando as provas válidas carreadas aos autos,
entendo que não restou comprovado de forma robusta e inconteste o abuso de poder
político pelos réus Luiz Adyr Gonçalves Pereira, prefeito, José Marciniak Stuski, vice-
prefeito, e Pedro Cesar de Albuquerque, servidor público comissionado, capaz de
interferir na legitimidade do pleito e na isonomia entre os candidatos.

Foram colhidos em juízo o depoimento de 27 (vinte e sete) testemunhas, das
quais apenas 3 (três), Zeno Popoaski Araszewski, Vicente Huk e Marcio Augustinhak,
relataram que os pedidos de bens foram formulados diretamente ao prefeito Luiz Adyr
Gonçalves Pereira e, logo em seguida, foram atendidos.

No mesmo sentindo, apenas Gilmar Juavski Kubiaki e Vilmar Wassonsnik
Castro relataram que solicitaram manilhas pessoalmente ao vice-prefeito José Marciniak
Stuski, vindo a recebê-las dias depois.

Gilson Moreira da Silva, operador de máquinas, afirmou, ainda, que o vice-
prefeito José Marciniak Stuski determinou que levasse pedras e manilhas para frente de
casas na via pública, especificamente na Vila Verde, solicitando que não falasse que
as pedras e manilhas haviam sido levadas em razão de sua determinação, mas por
meio dos diretores.

Em relação a Pedro Cesar Albuquerque de Farias (Cesar Balão), diretor do
pátio de cima, apenas Francisco Ricardo Kuczera e Rui de Paula e Silva afirmaram que
requereram a ele cargas de pedras, sendo o pleito atendido posteriormente.

De fato, consta nos autos notícias de recebimento de bens e serviços
públicos por algumas testemunhas, como Elso Antonio Stefaniak (solicitou ao Edival
Ferreira Guimarães), Euclides Ferreira Guimarães Neto (solicitou ao Edival Ferreira
Guimarães), Orlanda Hainocz (marido fez protocolo na prefeitura), Sandro Voigt (solicitou
ao José Bertolino), Adriele dos Santos Pacheco (intermediado por José Denilson Nizer
Volochen), mas não há provas robustas e incontestes que estas doações foram
intermediadas por Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski ou Pedro Cesar de
Albuquerque, com finalidade eleitoreira.

Pelo contrário, a maioria das testemunhas, quando questionadas, relataram
que não solicitaram bens e serviços a Luiz Adyr Gonçalves Pereira e José Marciniak
Stuski. Somado a isto, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do
contraditório, relataram pedidos de voto ou de apoio político em troca de bens ou serviços
Num. 43014336 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

nas estradas.

Conquanto a testemunha Gilson Moreira Da Silva, servidor público municipal,
ocupante do cargo de operador de máquinas, alegue que levou pedra porteira adentro em
propriedades particulares, não lembra exatamente quantas vezes, os lugares e a
quantidade, tampouco informou categoricamente quem realizou a determinação, não
havendo dados concretos a serem extraídos desta parte de seu depoimento.

Com a devida vênia à eminente relatora, o depoimento de Elso Antonio
Stefaniak não permite concluir que o pedido de manilhas feito para o prefeito Luiz Adyr
Gonçalves Pereira teria sido repassado por ele para Edival Ferreira Guimarães, revelando
a relação entre os investigados no esquema. Pelo contrário, a testemunha afirmou que
“pediu para o Prefeito mas o Prefeito disse que não podia e aí então o Val falou que
arrumava e certo dia, passado mais de um ano, chegaram as manilhas; QUE não pediu
as manilhas para o Val, ele que falou que arrumaria; QUE o Val ficou sabendo que o
depoente precisava de manilhas por comentários, pois sabiam que o depoente precisava
arrumar um bueiro e precisava de manilhas;”.

O mesmo ocorre no caso de Vilmar Wassonsnik Castro. Não é possível
concluir do seu depoimento, mais uma vez, com a vênia que é devida à ilustre relatora, a
relação entre o vice-prefeito José Marciniak Stuski e José Bertolino, pois a testemunha
afirmou que “conversou primeiro com Stuski e como estava demorando falou com
Bertolino; QUE Bertolino foi até o local e viu onde era para fazer os bueiros e enviou as
manilhas; QUE Stuski não atendeu seu pedido; QUE não falou nenhuma vez com Luiz
Adyr; QUE ninguém lhe pediu voto”.

De qualquer forma, a meu ver, ainda que se considere provada, não há
ilegalidade na existência de relação entre o prefeito Luiz Adyr Gonçalves Pereira e o
vereador Edival Ferreira Guimarães, eis que se trata do tradicional jogo político, em que o
executivo e o legislativo unem esforços para atendimento da população.

Do mesmo modo, não vislumbro irregularidade em eventual relação entre o
vice-prefeito José Marciniak Stuski e José Bertolino, já que este último ocupava o cargo
comissionado de diretor de tráfego, sendo inerente às suas funções as demandas
relativas às estradas do interior, o que, obviamente, também é de interesse do vice-
prefeito, enquanto à frente do poder executivo municipal.

A maioria das conversas extraídas do celular aprendido de Luiz Adyr
Gonçalves Pereira, prefeito, (apenso nº 7 - Relatório de Análise do Celular 1), relativas à
doação de pedras e manilhas e à prestação de serviços em estradas, foram travadas
entre Luiz Adyr Gonçalves Pereira, prefeito, e seu aliado politico Hilário Stanski (Tito
Stanski), alguns candidatos a vereadores e servidores públicos.

Os diálogos se resumem, basicamente, em atendimento de pedidos vindo de
particulares. Ora Luiz Adyr Gonçalves Pereira, prefeito, encaminha as solicitações, ora
autoriza as solicitações feitas por particulares a seus interlocutores, ora apenas ignora o
que lhe foi requerido.

Embora as conversas revelem a eventual existência de conduta vedada,
como o atendimento a Paulo Augusto Bisineli, para manutenção de um trajeto particular
Num. 43014336 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

de aproximadamente 300 metros (apenso nº 7 - Relatório de Análise do Celular 1 -
página 261), não comprovam, a meu ver, o abuso do poder político.

A maioria dos diálogos são relativos a estradas públicas, não privadas, ou se
tratam de solicitações feitas ao prefeito Luiz Adyr Gonçalves Pereira, sobre as quais não
há compravação se de fato foram atendidas.

Ressalte-se que não há menção do prefeito Luiz Adyr Gonçalves Pereira
sobre conquista de eleitores e campanha política, a maioria dos diálogos nesse sentido
partem exclusivamente de Hilário Stanski (Tito Stanski), que pretende seus pedidos sejam
atendidos, já que candidato a vereador.

Pelo contrário, em diversos diálogos se observa a preocupação do prefeito
Luiz Adyr Gonçalves Pereira em cumprir a recomendação administrativa expedida pelo
Ministério Público Eleitoral, no sentido de ser vedada a distribuição gratuita de bens em
ano eleitoral por parte da Administração Pública.

Como bem apontaram os recorrentes, também não vejo ilicitude na aliança
política entre os investigados, nem foge à normalidade os diálogos relativos à campanha
política, às estratégias e à conquista de eleitores, eis que não há demonstração da
vinculação com os fatos objeto da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Ainda, a ingerência do prefeito no pátio de máquinas e a fiscalização dos
serviços realizados no interior também podem ser vistos como interesse do chefe do
poder executivo no andamento dos trabalhos prestados à população, sobretudo no
município de São Mateus do Sul, em que a área rural é considerável.

Não se olvida que ficou comprovado nos autos que houve a doação de bens
e serviços a particulares, próximo ao pleito, que caracteriza o ilício eleitoral da conduta
vedada, mas não vislumbro elementos que comprovem de forma robusta que estes atos
tenham sido praticados com abuso de poder político, em benefício dos candidatos e em
desequilíbrio da disputa eleitoral.

Inexiste nos autos relatos ou elementos que indiquem que as doações foram
personificadas nas pessoas do prefeito Luiz Adyr Gonçalves Pereira e do vice-prefeito
José Marciniak Stuski, favorecendo, assim, suas candidaturas.

Como já exposto, embora a multa pela prática da conduta vedada prevista no
artigo 73, da Lei 9.504/97, incida de modo objetivo, independentemente de intuito
eleitoreiro, o mesmo não ocorre no que tange ao abuso de poder.

O abuso de poder demanda prova robusta e inconteste não só da ocorrência
do ilícito, mas também da responsabilidade ou da ciência dos agente públicos e dos
candidatos envolvidos, assim como do grau de reprovabilidade da prática e da magnitude
de sua influência na disputa.

Na espécie, a gravidade da conduta também não se verifica sob o aspecto
quantitativo, de modo que as notícias nos autos que ligam as doações aos particulares e
os serviços a eles prestados às pessoas do prefeito, do vice-prefeito e do servidor
comissionado são ínfimas e incapazes influenciar o resultado do pleito.
Num. 43014336 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

O fato de varios dos reus terem atuado fora da organizacao administrativa,
em desvio de funcao ou exercendo atos que nao eram de sua competencia, e a
inexistência de procedimento único para requisição de bens e serviços, conquanto sejam
ilícitos administrativos, não autorizam a presunção de que houve abuso do poder político
pelos investigados, em benefício de suas candidaturas.

Constam nos autos alguns protocolos de requerimento de manilhas (volume 2
- alvo nº 4 - item 3), assim como fichas de requisição de manilhas (volume 2 - alvo nº 3 -
item 1), algumas das quais possuem o nome de alguns dos representados.

Embora se extraia do teor dos protocolos que algumas requisições se
destinam para o interior de propriedades privadas ou em benefício exclusivo particular,
não há elementos que comprovem que tais protocolos foram atendidos, tampouco provas
que vinculem essas solicitações a Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski ou
Pedro Cesar de Albuquerque, com o intuito de beneficiar candidatura.

Do mesmo modo, há fichas de requisição de manilhas (volume 2 - alvo nº 3 -
item 1), das quais algumas possuem o nome dos investigados (“prefeito”, “Cesar”,
“Stuski”, “Ademar”...).

Entendo, todavia, diante da ausência de provas, que não é possível presumir
que as requisições em que constam o nome dos investigados foram, necessariamente,
atendidas a mando deles, para fins privados e com caráter eleitoreiro.

Consoante a remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se
admite reconhecer o abuso de poder com supedâneo em meras presunções acerca do
encadeamento dos fatos:

6. No caso, não houve a necessária demonstração do uso indevido dos meios de
comunicação a fim de obtenção de resultado ilícito, qual seja, desequilibrar o pleito eleitoral,
como exige essa CORTE, pois “exigem-se provas robustas para comprovação do ato
abusivo, rechaçando-se a condenação pelo ilícito insculpido no art. 22 da LC nº 64/90 com
base em meras presunções, sob pena de se malferir a higidez do processo democrático
mediante a violação das escolhas legítimas do eleitor” (AgR-AI nº 80069/SE, Rel. Min.
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 6/2/2019; AgRREspe nº 13248/CE, Rel.
Min. JORGE MUSSI, DJe de 3/12/2018; AgR–Respe nº 57626/SE, Rel. Min. TARCISIO
VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 2/882018)” AI 85368 (Rel. Min. EDSON FACHIN,
DJe de 21/10/2019). [...] (RO-El 1251-75/AP, redator para acórdão Min. Alexandre de
Moraes, DJE de 9/11/2021).

Na hipótese, não consta na respeitável sentença, tampouco no voto da
eminente relatora, elementos concretos que denotem que a conduta dos investigados
teve a finalidade de favorecer ou que efetivamente beneficiou os candidatos Luiz Adyr
Gonçalves Pereira, prefeito, José Marciniak Stuski, vice-prefeito, os quais, inclusive, não
foram eleitos.

Observa-se, em verdade, com todo respeito, o que o Tribunal Superior
Eleitoral veda: presunções acerca do encadeamento dos acontecimentos, concluindo-se
Num. 43014336 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

pelo abuso do poder político, com base no revolvimento dos fatos e tentativa de interligá-
los, sem que houvesse provas claras e robustas, o que se exige dada a gravidade das
sanções.

O volume dos documentos e elementos apresentados pelo Ministério Público
Eleitoral, na tentativa de comprovar o abuso de poder político, ônus que lhe competia,
gera verdadeira hipérbole. Quando analisados à luz dos requisitos para caracterização do
abuso do poder político, nota-se que não há demonstração inconteste de que a conduta
foi capaz de interferir na isonomia entre os candidatos e na legitimidade do pleito.

Além da necessidade de prova robusta e conduntente, entendo que a análise
dos fatos deve ocorrer de forma criteriosa, eis que “a atuação da Justiça Eleitoral de
desconstituir um mandato tem um caráter essencialmente contramajoritário, que apenas
deve se dar quando for a única medida capaz de restabelecer a legitimidade do processo
eleitoral”

Assim, a meu ver, tem-se, na espécie, conjunto probatório demasiado frágil
acerca da suposta prática de abuso de poder político, impondo-se o afastamento da
condenação também dos investigados Luiz Adyr Gonçalves Pereira, prefeito, José
Marciniak Stuski, vice-prefeito, e Pedro Cesar de Albuquerque, servidor público
comissionado, assim como das respectivas sanções.

Da conduta vedada

A despeito de considerar que não houve comprovação suficiente para
configurar o abuso do poder político e ensejar a imposição das sanções de inelegibilidade
e de cassação aos investigados, entendo, analisando as provas ora consideradas válidas,
pela caracterização da conduta vedada prevista no artigo 73, §10º, da Lei 9.504/97, pelos
investigados Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Pedro Cesar de
Albuquerque, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva
Machado de Lima e Edival Ferreira Guimarães.

Em seu judicioso voto, a ilustre relatora, Desembargadora Claudia Cristina
Cristofani, analisou individualmente a conduta dos investigados.

Inobstante tenha valorado as entrevistas realizadas pelo Promotor Eleitoral,
assim como as conversas extraídas do celular apreendido de Pedro Cesar de
Albuquerque, entendo que a exclusão desses elementos não afasta a prática da conduta
vedada prevista no artigo 73, §10º, da Lei 9.504/97, pelos réus acima elencados.

Os depoimentos das testemunhas e as conversas extraídas do celular
apreendido de Luiz Adyr Gonçalves Pereira, já expostos no tópico acima e no voto relator,
comprovam a prática dos ilícitos por Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski,
Pedro Cesar de Albuquerque, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen,
Jackson Felipe Silva Machado de Lima e Edival Ferreira Guimarães.

Num. 43014336 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Ao contrário do que afirma a defesa, a conduta vedada descrita no artigo 73,
§10, tem natureza objetiva, que se aperfeiçoa com a subsunção dos fatos à descrição
legal, dispensando a análise de sua potencialidade lesiva, de modo que a fundamentação
de que a manutenção das estradas rurais se trata de funções típicas do município de São
Mateus do Sul e de que não houve relação ou “desvio eleitoreiro”, não são hábeis para
afastar o ilícito eleitoral.

Somado a isto, como bem pontuou a iluste relatora, “não há prova da
existência de lei que autorize a distribuição dos materiais que foram doados durante o
período vedada por lei. E um programa social, como é cediço, requer a existência de
norma específica para a sua criação, atos administrativos, editais, cronogramas e
publicação de todas as normas, em obediência ao princípio da transparência, que deve
nortear a atuação administrativa. Lado outro não há notícia nos autos de que seja o caso
de calamidade pública ou de estado de emergência.”

Divirjo, entretanto, com a devida vênia, quanto à configuração da conduta
vedada prevista no artigo 73, I, da Lei 9.504/97, que dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

Sobre este dispositivo, Rodrigo López Zílio ensina que:

A cessão e o uso de bens pertencentes à Administração Pública (lato sensu) é, ao lado da
utilização de servidores públicos, a forma mais comum de uso da máquina pública. Proíbe-
se, in casu, o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens da Administração que
configurem benefício à candidato, partido ou coligação. Pune-se aquele ato que é praticado
com o fim deliberado de causar benefício ou prejuízo indevido aos participantes do
processo eletivo. No entanto, a mera cessão ou uso de bens, por si só, não caracteriza a
conduta vedada. É indispensável que a ação seja desenvolvida em benefício de candidato,
partido político ou coligação, causando prejuízo aos demais concorrentes ao pleito.

O Tribunal Superior Eleitoral entende que, para configuração da conduta
vedada descrita no artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97, “é necessário que a cessão ou
utilização de bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a isonomia do
pleito. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e
não a simples captação de imagens de bem público. Ausente o benefício a determinada
candidatura, não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que participaram
da disputa eleitoral", ao passo que, para caracterizar a conduta vedada prevista no artigo
73, §10, da Lei 9.504/97, não é necessário demonstrar caráter eleitoreiro ou a promoção
pessoal do agente público, bastando a prática do ato ilícito.
Num. 43014336 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

No mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou ao tratar da
hipótese do artigo 73, I, entendendo que o uso do bem público deve ser efetuado em
“atos de campanha”, asseverando que "a melhor interpretação do inciso I do art. 73 da Lei
nº 9.504/97 é aquela no sentido de que a cessão ou o uso de bens públicos móveis e
imóveis em benefício de candidato ou partido ocorra de forma evidente e intencional.

Na hipótese, como já exposto anteriormente, os elementos probatórios não
demonstram, de forma cabal, o propósito eleitoreiro dos atos cometidos pelos
investigados, assim como não houve a comprovação da utilização da máquina pública em
atos de campanha, de modo que, a meu ver, não há se falar na conduta vedada prevista
no artigo 73, I.

Assim já decidiu esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. LC 64/1990, ART. 22.
CONDUTA VEDADA. LEI Nº 9.504/1997, ART. 73, I E § 10. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE
BEM OU BENEFÍCIO EM ANO ELEITORAL. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A
TRÊS EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A conduta do art. 73, I da Lei das Eleições é configurada pela utilização efetiva de bens
públicos em benefício de determinada candidatura, em razão da posição que o político
ocupa mediante acesso privilegiado ao patrimônio público.

2. A permissão de uso de bem público para atividade privada, sem demonstração de
destinação eleitoral, não se enquadra na vedação do art. 73, I da LE.

3. O instituto da permissão de uso bem público, ainda que com dever de contraprestação e
a título precário, pode configurar, em tese, a conduta vedada do art. 73, § 10 da Lei nº
9.504/1997, dependendo das circunstâncias do caso concreto, quando se verificar que há
uma relação entre a permissão e a eleição, que tenha possibilidade de afetar a isonomia
entre os candidatos.

4. A permissão de uso de bem público a três empresas privadas, que não atuam em áreas
de interesse social, não configura, isoladamente, distribuição gratuita de bem ou benefício
no ano eleitoral, na forma do § 10 do art. 73 da LE, ante a ausência de qualquer relação
com o pleito eleitoral de 2020.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06006247720206160120, Acórdão de , Relator(a)
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
13/05/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 ¿ RECURSO ELEITORAL ¿ REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. ART.73, I, DA LEI Nº9.504/97. USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO EM
BENEFÍCIO DE CANDIDATO. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. MERA
CAPTAÇÃO DE IMAGENS. AUSÊNCIA DE USO EFETIVO DO BEM PÚBLICO. IMAGENS
CAPTADAS EM LOCAIS NÃO RESTRITOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE
PUDESSE AFETAR A ISONOMIA E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE OS
Num. 43014336 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

CANDIDATOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A mera captação de imagens, inclusive no interior de bem público, não é suficiente para
configurar a conduta vedada prevista no inciso I, do artigo 73, da Lei nº9.504/97, sem
comprovação do uso efetivo e real do bem público.

2. Das provas contidas nos autos, não foi possível vislumbrar uso efetivo da escola em
benefício do candidato, capaz de afetar a igualdade e a isonomia entre os candidatos
resguardada pelo artigo 73, motivou pelo qual não restou configurada a conduta vedada.

3.Recurso conhecido e não provido.

(Representação nº 06001608120206160143, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 19/05/2021)

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 ¿ REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO EM CAMPANHA ELEITORAL ¿ ARTIGO 73, I, DA LEI N°
9.504/97 - USO DE BENS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ¿ REUNIÃO NA CÂMARA
MUNICIPAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ¿ PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO E
DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL INOCORRÊNCIA - ATO COM ESCOPO ELEITORAL ¿
USO DO ESPAÇO E DEMAIS BENS DO PODER PÚBLICO ¿ EXASPERAÇÃO DA MULTA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora expirado o período eleitoral, não perde o objeto a representação por conduta
vedada quando a parte autora pugna por aplicação da pena de multa legalmente prevista.

2. A petição inicial que narra com clareza os fatos e aponta com precisão o pedido
(referente à multa pretendida) deve ser reconhecida, inexoravelmente, como sendo apta.

3. O colendo Tribunal Superior Eleitoral apontou, com grande percuciência, que, ¿para
configuração da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é necessário que
a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a
isonomia do pleito. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de
campanha, e não a simples captação de imagens de bem público. Ausente o benefício a
determinada candidatura, não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que
participaram da disputa eleitoral" (Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo
Ribeiro).

4. O bem jurídico primordialmente tutelado pelo artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97 é a igualdade
de oportunidades entre os candidatos, de modo que não se admite que um deles, valendo-
se de eventuais facilidades decorrentes do exercício da função pública, aufira vantagens em
detrimento dos demais.

5. Hipótese em que os candidatos promoveram reunião no interior da Câmara Municipal
pela facilidade do acesso de suas instalações que dispunha o Presidente da Câmara, com
nítido propósito de realizar atos de campanha.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa aplicada.

(Representação nº 06003889620206160162, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando
Quadros Da Silva)

Num. 43014336 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Por fim, divirjo quanto à aplicação da pena de cassação dos mandatos, com
base no artigo 73, §5º, da Lei 9.504/97, aos investigados Ademar Przywitowski, José
Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima e Edival Ferreira
Guimarães, eis que se mostra desproporcional aos fatos isolados por eles cometidos,
como bem fundamentado pelo eminente vistor, Dr. Roberto Ribas Tavarnaro.

Mais uma vez, então, com a máxima vênia à emimente relatora, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso eleitoral interposto pelos
investigados, a fim de a) reconhecer a ilicitude da apreensão do celular de Pedro Cesar
de Albuquerque; b) reconhecer a ilicitude das entrevistas realizadas unilateralmente pelo
Ministério Público Eleitoral; c) determinar o desentranhamento desses elementos dos
autos; d) afastar a condenação por abuso de poder político de Luiz Adyr Gonçalves
Pereira, José Marciniak Stuski, Pedro Cesar de Albuquerque, Ademar Przywitowski, José
Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima , Edival Ferreira
Guimarães, Hilário Stanski e Jorge Manfroni, assim como afastar as sanções de
inelegibilidade e cassação dos mandatos, quando aplicável, mantendo-se a condenação
por conduta vedada e a sanção de multa, tal como aplicado na respeitável sentença.
Voto, ainda, pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral.

É como voto.

RODRIGO AMARAL

Juiz-Membro da Corte T.R.E.-PR

Redator Designado

VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Elementos de Direito Eleitoral. 7ª ed., Saraiva, 2020. p. 384
GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral Essencial. Grupo GEN, 2018. p. 214.
Recurso Ordinário Eleitoral nº 318562, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJE 15/12/2021.
Recurso Ordinário Eleitoral nº 318562, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJE 15/12/2021.
MENDES, Anna Paula Oliveira. O abuso do poder no Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 27
Agravo de Instrumento nº 58368, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 46, Data 09/03/2020, Página 24-25
ZILIO, Rodrigo López. 3ª edição revista e atualizada. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2012, p. 512.
Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro.
AgR-REspe 36.026/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 5.5.2011.
Num. 43014336 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

VOTO DE DESEMPATE

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do
empate ocorrido na votação.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL (ID. 38820766) e por LUIZ ADYR GONÇALVES PEREIRA, JOSÉ
MARCINIAK STUSKI, ADEMAR PRZYWITOWSKI, JOSÉ DENILSON NIZER
VOLOCHEN, JACKSON LIMA, EDIVAL FERREIRA GUIMARÃES, HILÁRIO STANSKI,
JORGE MANFRONI e PEDRO CESAR DE ALBUQUERQUE FARIAS (ID. 38820866), em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 012ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul/PR
(IDs. 38819516 e 38820416) que, julgando parcialmente procedente a ação de
investigação judicial eleitoral proposta pelo primeiro recorrente, declarou a inelegibilidade
de Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Ademar Przywitowski, José
Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima, Edival Ferreira
Guimarães, Hilário Gordya Stanski, Jorge Wallace Manfroni e Pedro Cesar Albuquerque
de Farias; determinou a cassação dos diplomas eventualmente expedidos em favor dos
investigados; e aplicou multa por incorrerem na prática de conduta vedada.

Na 21ª Sessão Presencial de 18 de julho, este Tribunal conheceu dos
recursos eleitorais interpostos e rejeitou parcialmente a matéria preliminar, à
unanimidade.

As preliminares objeto de empate consistem na nulidade da apreensão do
aparelho celular do recorrido Pedro Cesar e na ilicitude das entrevistas realizadas
unilateralmente pelo Ministério Público Eleitoral.

A eminente Relatora, Desa. Cláudia Cristina Cristofani, votou pela rejeição
dessas preliminares.

Quanto à nulidade da apreensão do aparelho celular do recorrido Pedro
Cesar, entendeu a Relatora que constava no mandado de busca e apreensão a
autorização para apreender quaisquer elementos de prova, inclusive aparelhos de celular,
especificamente relacionados à distribuição gratuita de manilhas e que o servidor era o
responsável direto pelo “Pátio de Cima”, setor indicado na exordial como sendo o
encarregado por determinar o envio das manilhas.
REspe 18.900/SP, Rel. Min. Fernando Neves.
“nem toda conduta vedada, nem todo abuso do poder político acarretam a automática cassação
de registro ou de diploma, competindo à Justiça Eleitoral exercer um juízo de proporcionalidade
entre a conduta praticada e a sanção a ser imposta" (REspe nº 336–45/SC, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 17.4.2015)
Num. 43014336 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

No que tange à ilicitude das entrevistas realizadas unilateralmente pelo
Ministério Público Eleitoral, a orientação trilhada pela Relatora é no sentido de que “os
princípios do contraditório e da ampla defesa são mitigados na fase pré-processual, de
modo que a participação da defesa não é contemporânea à produção da prova” e que “
somente após a conclusão das diligências policiais e sua juntada nos autos do inquérito
policial é que o defensor pode ter acesso aos documentos”.

No mérito, a Relatora votou pelo parcial provimento do pedido recursal
do representante para aplicar cumulativamente a pena prevista no § 5º do artigo 73 da
Lei das Eleições, aos representados Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen,
Jackson Felipe Silva Machado de Lima e Edival Ferreira Guimarães; e pelo parcial
provimento do recurso dos representados para afastar a condenação por abuso de
poder político de Hilario Gordya Stanski e de Jorge Wallace Manfroni.

Em síntese, a compreensão firmada pela Relatoria é no sentido de que as
provas colacionadas aos autos demonstram que os investigados, à exceção de Hilário
Stanski e Jorge Wallace, aproveitaram-se do cargo público por eles ocupado para montar
sua plataforma eleitoral, voltada às eleições de 2020, mediante o desenvolvimento de
prática assistencialista que tinha como único objetivo intermediar a realização de doação
de bens públicos, e, dessa forma, cooptar votos para o pleito então vindouro.

Acompanharam-na o Desembargador Fernando Wolff Bodziak e o Dr. Carlos
Maurício Ferreira.

O Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral inaugurou divergência,
dando parcial provimento ao recurso eleitoral dos investigados para: a) reconhecer a
ilicitude da apreensão do celular de Pedro Cesar de Albuquerque; b) reconhecer a
ilicitude das entrevistas realizadas unilateralmente pelo Ministério Público Eleitoral; c)
determinar o desentranhamento desses elementos dos autos; e d) afastar a condenação
por abuso de poder político de Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Pedro
Cesar de Albuquerque, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson
Felipe Silva Machado de Lima , Edival Ferreira Guimarães, Hilário Stanski e Jorge
Manfroni, assim como afastar as sanções de inelegibilidade e cassação dos mandatos,
quando aplicável, mantendo-se a condenação por conduta vedada e a sanção de multa,
tal como aplicado na sentença. Votou, ainda, por negar provimento ao recurso eleitoral
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.

O fundamento delineado pela Divergência na matéria preliminar é pela
impossibilidade de utilização do conteúdo do aparelho celular de Pedro Cesar
Albuquerque de Farias e pela invalidade das entrevistas realizadas pelo Promotor
Eleitoral durante o Procedimento Preparatório Eleitoral como prova hábil a embasar a
condenação dos investigados.

Em seu voto divergente, aderiu aos argumentos lançados pelo Dr. Roberto
Ribas Tavarnaro, compreendendo que a apreensão do celular de Pedro Cesar
Albuquerque de Farias exorbitou os poderes atribuídos pelo Juízo de origem porque ele
não era parte nem constou, no respectivo mandado, a expressa autorização para que o
seu aparelho de telefone pessoal fosse apreendido.

Num. 43014336 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Considerou, ainda, que as 83 entrevistas colhidas unilateralmente pelo
Ministério Público Eleitoral não podem ser utilizadas como prova válida, ao fundamento
de que “o julgador não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, que não tenham sido submetidos ao crivo do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual os depoimentos prestados em juízo,
obtidos com total garantia do devido processo legal, devem prevalecer sobre aqueles
colhidos unilateralmente na etapa investigativa”.

No flanco meritório, ponderou a Divergência que não há provas robustas e
incontestes de que estas doações foram intermediadas por Luiz Adyr Gonçalves Pereira,
José Marciniak Stuski ou Pedro Cesar de Albuquerque e que não se verificaram nos
autos o fundo eleitoral e a gravidade no aspecto quantitativo, entendendo que são
imprescindíveis para o reconhecimento do abuso de poder.

No exame da matéria de fundo, a divergência afasta as condenações
referentes ao abuso de poder político e à conduta vedada prevista no artigo 73, I, da Lei
das Eleições, mantendo, contudo, a pena de multa referente à conduta vedada do artigo
73, § 10, da Lei das Eleições.

Seguiram com a divergência o Dr. Roberto Ribas Tavarnaro e o Dr. Thiago
Paiva dos Santos.

Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e
com base no artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no
tocante aos pontos ora apresentados.

De início, analiso os matizes relacionados à matéria preliminar.

O primeiro deles se refere à nulidade da apreensão do aparelho celular do
recorrido Pedro Cesar.

Por ocasião do cumprimento da diligência que resultou na apreensão do
aparelho celular em questão, assiste razão à divergência ao pontuar que Pedro Cesar
não era parte no processo ora em análise nem constava no respectivo mandado a
expressa autorização para que o seu aparelho de telefone pessoal fosse apreendido.

Com efeito, a apreensão do celular de Pedro Cesar se operou sem que
houvesse à época indícios razoáveis de sua responsabilidade nos atos investigados,
tanto que sequer havia sido incluído no polo passivo da presente ação de investigação
judicial eleitoral ou mesmo no procedimento investigativo.

Ademais, é pacífica e acertada a compreensão da Relatoria de que se deve
conferir certa margem de liberdade, no momento da diligência, à autoridade policial em
virtude de não ser possível prever antecipadamente o material de interesse para a
investigação em curso.

Sucede que o Estado deve cercar-se de cautelas para que, ao investigar um
determinado indivíduo, não promova a devassa da privacidade e da intimidade dos
demais que, por opção ou fatalidade, vivem em seu entorno imediato.

Num. 43014336 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

No caso, o celular apreendido de Pedro Cesar era de natureza estritamente
pessoal, despido de quaisquer vínculos com o desempenho de seu ofício na Prefeitura
como servidor público, de modo que é inarredável a conclusão de que não havia
elementos seguros que justificassem a sua apreensão, máxime porque, como visto, as
investigações promovidas pelo Parquet não o envolviam.

Dessa maneira, descortina-se a hipótese de devassa da vida privada de
terceiro, o que se afigura inadmissível na extensão que fora executada.

Nessa ordem de ideias, ACOLHO a preliminar deduzida para reconhecer a
ilicitude da apreensão do celular de Pedro Cesar de Albuquerque e determino o seu
desentranhamento dos autos.

Ainda na arena preliminar, analisa-se a licitude das entrevistas realizadas
pelo Ministério Público Eleitoral, durante o procedimento investigatório.

A questão jurídica a ser dirimida consiste, pois, em saber se as declarações
prestadas ao Parquet pelos entrevistados podem ou não serem utilizadas como
elementos de convicção para a formação do convencimento desta Corte.

Consta nos autos que o Promotor Eleitoral, no curso do procedimento
investigatório, realizou 83 entrevistas unilateralmente, gravadas a partir de seu aparelho
de celular.

Da minuciosa análise das gravações acostadas, tenho que o seu uso gera
evidente prejuízo à sua defesa, na medida em que foi tolhida de acompanhar e de fazer
perguntas e porque a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo acabou por se
sujeitar apenas à perspectiva de uma das partes, que está diretamente interessada na
solução do litígio ao seu favor.

De se ressaltar que não se está adentrando no mérito de tais declarações
serem ou não verdadeiras, mas sim de garantir o direito dos representados de serem
processados com base no modelo constitucional de processo judicial.

Com efeito, o arquétipo constitucional considera os elementos de
investigação extrajudiciais como peça informativa em que se apuram meramente indícios,
não possuindo natureza de prova inequívoca dos atos imputados aos investigados, o que
somente ocorre no procedimento jurisdicional, no qual se assegura os indeclináveis
princípios da ampla defesa, do contraditório, da publicidade dos atos processuais, do juiz
natural, da imparcialidade do julgador, entre outros.

Nesse contexto, penso que o processo deve servir como uma ferramenta de
garantia de direitos fundamentais contra o poder do Estado, e não meio para dar
legitimidade à acusação, o que ocorreria acaso fosse rechaçada a necessidade de
ratificação dessas provas em juízo.

Ademais, a realização de entrevistas sem a imediação do magistrado malfere
princípios norteadores da prova testemunhal idônea, porquanto não se tem garantias
concretas de que a entrevista (i) foi conduzida de explicação do seu efetivo propósito ou
dos direitos do entrevistado, (ii) foi estabelecida empatia com quem concede a entrevista,
Num. 43014336 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

(iii) foi solicitado o relato livre, (iv) foi baseada em perguntas fechadas e não foram feitas
perguntas abertas, (v) não foram feitas perguntas sugestivas ou confirmatórias, entre
outros.

Sob tais premissas fático-jurídicas, reputo imprescindível a judicialização dos
elementos informativos coligidos na senda extrajudicial a fim de conferir validade ao
conteúdo das declarações bem como otimizar a prestação jurisdicional e a realização da
justiça.

Deste modo, ACOLHO a preliminar deduzida para reconhecer a ilicitude das
entrevistas realizadas pelo Ministério Público Eleitoral, durante o procedimento
investigatório, e determino o seu desentranhamento dos autos.

Suplantada a análise em sede preliminar, passa-se, de plano, ao exame
do mérito.

Os investigados são acusados de formarem um esquema para fornecer
gratuitamente, às custas da Prefeitura de São Mateus do Sul, manilhas e pedras de
cascalho para particulares, mediante ordem expressa do Prefeito LUIZ ADYR
GONÇALVES PEREIRA e do Vice-Prefeito JOSÉ STUSKI. Para a concretização da
operação, estariam envolvidos agentes políticos, servidores públicos e particulares.

Nesse contexto, a controvérsia de que ora se cuida cinge em verificar a
existência de abuso de poder político nos fatos em exame, a ocorrência de prática de
conduta vedada prevista no artigo 73, I, da Lei das Eleições; e a aplicação da pena de
cassação dos mandatos, com base no artigo 73, § 5º, do mesmo diploma normativo.

Frise-se, por oportuno, que a condenação dos investigados à multa em
decorrência da prática da conduta vedada prevista no artigo 73, § 10, da Lei das Eleições,
é reconhecida à unanimidade por esta Corte.

Pois bem.

Por primeiro, analiso os argumentos relativos ao abuso de poder político.

A linha argumentativa básica traçada para a condenação se funda nos fatos
de (i) os pedidos de bens terem sido formulados pelos particulares diretamente aos
investigados (Prefeito, Vice, Vereadores e demais servidores públicos) ou por intermédio
deles; (ii) serem frequentes as visitas dos investigados no setor responsável pela entrega
desses bens; e (iii) os investigados fiscalizarem os serviços de entrega dos bens a
particulares.

Sucede que, da leitura dos fundamentos apresentados, não há como dissentir
da conclusão esposada pela Divergência.

Isso porque defender, gerir, estabelecer, fiscalizar e executar atividades
administrativas no interesse da população local não exorbita da competência típica de um
agente político dentro do regime democrático representativo.

Logo, não vislumbro abusividade na atuação diligente do Prefeito e do Vice,
Num. 43014336 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

com o apoio dos servidores públicos da Prefeitura, em receber as demandas dos
munícipes e dar o devido encaminhamento para solucioná-las.

Note-se que os servidores públicos acusados ocupam os cargos de Diretor do
Departamento de Transportes, Diretor do Departamento de Infraestrutura Urbana e Chefe
do Pátio de Cima, justamente os setores que são efetivamente necessários ao transporte
do material (pedras, cascalho e manilhas) para as obras nas estradas da cidade.

No que se refere à participação dos Vereadores como intermediários dos
pedidos da população local, comungo das conclusões lançadas pelo Dr. Rodrigo no
sentido de que “trata do tradicional jogo político, em que o executivo e o legislativo unem
esforços para atendimento da população”.

Destarte, não há elemento de prova inconcussa nos autos que indique uma
atuação que exorbite da esfera de competência dos agentes públicos envolvidos na
investigação ou mesmo a alegada finalidade eleitoral dos atos praticados.

Lado outro, é entendimento consolidado neste Regional de que a procedência
das pretensões fundadas em abuso de poder, dada a seriedade de seus consectários,
reclama demonstração suficiente da gravidade do ato abusivo fundada em um arcabouço
probatório robusto.

As provas coligidas aos autos, contudo, não oferecem a robustez legalmente
necessária nem ostentam de gravidade suficiente para a manutenção do decreto
condenatório.

A título exemplificativo, cito a condenação de Luiz Adyr Gonçalves Pereira,
ocupante à época do cargo de Prefeito.

As provas que reconstroem os fatos se fundam apenas em alguns poucos
depoimentos, que dão conta da fiscalização dos serviços e do recebimento de pedidos da
população; algumas poucas fichas de serviços, que apresentam o nome do Prefeito como
requerente da obra; e em algumas conversas via whatsapp, que confirmam a participação
direta do ora investigado nas obras em questão.

O conjunto probatório amealhado demonstra, a meu ver, que o Prefeito tinha
contato próximo com as atividades e que exercia fiscalização direta das obras, serviços
esses que são inerentes às atribuições da Prefeitura de São Mateus do Sul.

Como já explicitado alhures, a sua conduta não refoge da atribuição típica de
Chefe do Poder Executivo Municipal, muito menos tem o condão de ostentar uma
abusividade de natureza gravosa.

Também não há qualquer prova robusta de que a atuação do Prefeito
encontrava-se viciada a obter vantagem no prélio eleitoral de 2020, condição sine qua
non para a caracterização do abuso de poder político, porquanto o ato abusivo traria uma
vantagem desleal ao agente político na disputa do certame.

Não descuro que algumas testemunhas noticiaram que a entrega dos bens se
deu nas proximidades das Eleições de 2020, sendo que esse elemento, por si só, não é
Num. 43014336 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

suficiente para caracterizar o abuso do poder político, que demanda prova inconteste da
finalidade eleitoral.

Por certo, o fornecimento de bens a particulares a título gratuito nas
proximidades da eleição configura violação à legislação eleitoral, mas representa violação
a dispositivo outro, consistente na conduta vedada do § 10 do artigo 73 da Lei das
Eleições, devidamente reconhecida à unanimidade por esta Corte.

Nesse contexto, reputo escorreita a conclusão de afastar a condenação por
abuso de poder político de Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Pedro
Cesar de Albuquerque, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson
Felipe Silva Machado de Lima, Edival Ferreira Guimarães, Hilário Stanski e Jorge
Manfroni.

Concluídas as ponderações acerca do abuso de poder político, passo ao
exame da prática de conduta vedada prevista no artigo 73, I, da Lei das Eleições.

Neste tema, o conjunto de argumentos fáticos-normativos depõe em favor da
Divergência.

Isso porque a literalidade da conduta vedada prevista no artigo 73, I, da Lei
das Eleições, pressupõe que os bens públicos tenham sido cedidos ou usados em
benefício direto do candidato, não havendo qualquer imputação fática na petição inicial
nesse sentido.

No caso vertente, discute-se acerca da concessão de bens públicos a
particulares, e não a um candidato, conforme exige a norma epigrafada.

Nesse sentido, o bem lançado voto divergente traz a lume a linha de
compreensão do colendo Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema, orientando que “é
necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de
candidato, violando-se a isonomia do pleito. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do
aparato estatal em prol de campanha, e não a simples captação de imagens de bem
público. Ausente o benefício a determinada candidatura, não há como se ter por violada a
igualdade entre aqueles que participaram da disputa eleitoral” (Representação nº 326725,
Acórdão, Relator(a) Min. Marcelo Ribeiro, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico,
Tomo 94, Data 21/05/2012, Página 98).

Deste modo, ante a ausência de subsunção dos fatos descritos na inicial ao
dispositivo legal epigrafado, não há falar em veredito condenatório a nenhum dos
investigados.

Por derradeiro, examina-se a aplicação da pena de cassação dos
mandatos, com base no artigo 73, §5º, da Lei das Eleições.

Aqui, reputo demasiadamente grave a ingerência Estatal no batismo popular
das urnas são-mateuense, uma vez que o arcabouço probatório, considerado
isoladamente para cada um dos investigados e sem as entrevistas unilaterais realizadas
pelo Ministério Público, evidencia apenas condutas ilícitas que atingiram um pequeno
grupo de eleitores, sem qualquer relevância jurídica ante a baixa lesividade dos atos
Num. 43014336 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

praticados.

Deste modo, em que pese o almanaque probatório apresentado, reputo que
os fatos, conforme demonstrados, não ostentam ilegalidade qualificada suficiente para
ensejar a cassação dos mandatos, nos termos do artigo 73, §5º, da Lei das Eleições.

Com estes fundamentos, pedindo vênia à Relatora e àqueles que a
acompanharam, voto com a Divergência para CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelos investigados, a fim de a) reconhecer a
ilicitude da apreensão do celular de Pedro Cesar de Albuquerque; b) reconhecer a
ilicitude das entrevistas realizadas unilateralmente pelo Ministério Público Eleitoral; c)
determinar o desentranhamento desses elementos dos autos; d) afastar a condenação
por abuso de poder político de Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Pedro
Cesar de Albuquerque, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson
Felipe Silva Machado de Lima , Edival Ferreira Guimarães, Hilário Stanski e Jorge
Manfroni, assim como afastar as sanções de inelegibilidade e cassação dos mandatos,
quando aplicável, mantendo-se a condenação por conduta vedada e a sanção de multa,
tal como aplicado na respeitável sentença. Voto, ainda, pelo CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO do recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral.

É este o resultado que fica proclamado por maioria de votos.

Des. COIMBRA DE MOURA

Presidente

VOTO VENCIDO

De proêmio, os representados suscitam preliminar contrarrecursal de não
conhecimento do recurso eleitoral interposto, em razão de ausência de interesse recursal.

Para tanto, aduzem que nenhuma nova sanção poderá ser aplicada a estes
sete recorridos, pois inexiste sanção específica para a prática da conduta vedada prevista
no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97 e já teria sido devidamente aplicada a multa
requerida em sede recursal.

Sem razão.

É cediço que a parte vencida pode recorrer, contudo, há de demonstrar
legítimo interesse. Para tanto, é necessário que a decisão tenha prejudicado direito seu,
ainda que parcialmente, e que o recurso eleitoral manejado possa ensejar algum proveito
Num. 43014336 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

à parte, caso seja provido, o que ocorre na hipótese em apreço.

A pretensão recursal do Ministério Público Eleitoral tem por objetivo a
condenação dos requeridos JORGE WALLACE MANFRONI e HILARIO GORDYA
STANSKI pela prática de condutas vedadas, especialmente a prevista no inciso I, do
artigo 73, da Lei nº 9.504/97.

Como se pode observar da peça recursal, o Parquet se insurge contra ponto
da sentença em que restou sucumbente, consistente na ausência de condenação de
Jorge Wallace Manfroni e Hilario Gordya Stanski às penalidades previstas no art. 73, §§
4º e 5º da Lei das Eleições, a saber:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.

§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem
prejuízo do disposto no § 4o, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará
sujeito à cassação do registro ou do diploma.

Conquanto a sentença tenha determinado a cassação de todos os diplomas
eventualmente expedidos em favor dos réus bem como a perda dos respectivos cargos
públicos ocupados, não houve condenação de multa em desfavor de Jorge Wallace
Manfroni e Hilario Gordya Stanski, motivo pelo qual assiste interesse recursal por parte
do representante.

Ademais, não houve qualquer condenação dos recorridos a luz do art. 73,
inciso I, da Lei nº 9.504/97, conforme requerido pelo investigante em sede recursal,
conforme lhe autoriza a Súmula TSE nº 62 ("os limites do pedido são demarcados pelos
fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal
atribuída pelo autor").

Desse modo, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões, por ter o
recurso atendido satisfatoriamente o presente pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Logo, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos recursos eleitorais interpostos, bem como das contrarrazões apresentadas.

- Preliminares:

Ainda em preliminar, os representados arguem no seu recurso eleitoral a
decadência do direito de ação para extinguir o processo com resolução de mérito em
razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Alegam que seriam quatro os responsáveis pela manutenção das estradas
rurais e, consequentemente, por operarem o suposto esquema de distribuição de pedras
e manilhas aos moradores da zona rural. Todavia, apenas DENILSON NIZEL
Num. 43014336 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

VOLOCHEN foi incluído no polo passivo da demanda, faltando serem incluídos no polo
passivo da demanda os agentes FLAVIO LEPINSKI MACUCO, RAFAEL DA CUNHA e
JOSÉ BERTOLINO SILVEIRA KOWAKOSKI, conforme determinaria o atual entendimento
do colendo Tribunal Superior Eleitoral.

Novamente, sem razão os representados.

É certo que a pretensão da parte autora é o reconhecimento do abuso de
poder político e a prática de conduta vedada para que sejam aplicadas as sanções
previstas no artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90 e no artigo 73 da Lei nº
9.504/97, que preveem como consequência a cassação do registro ou diploma bem como
a aplicação de multa.

A conduta ilícita descrita na inicial consiste no fato de o Prefeito LUIZ ADYR
ter empregado a estrutura administrativa do município de São Mateus do Sul na
promoção de sua candidatura e de seu Vice STUSKI, bem como da candidatura de
aliados políticos, utilizando e cedendo indevidamente a terceiros (aliados políticos) bens e
serviços da Secretaria Municipal de Obras, para manutenção de estradas e obras de
infraestrutura nas áreas rurais do município, bem como distribuindo e permitindo a
distribuição gratuita de materiais (pedras e manilhas) e serviços (patrolamento,
compactação de estradas, etc) a particulares (ID. 38811016 – pág. 06).

Para tanto, incluiu no polo passivo da demanda o então Prefeito (LUIZ ADYR
GONÇALVES PEREIRA) e seu respectivo Vice (JOSÉ MARCINIAK STUSKI) como
responsáveis direto pelo esquema ilícito narrado. Também foram arrolados dois
servidores que ocupam cargo de confiança na Prefeitura (PEDRO CESAR
ALBUQUERQUE DE FARIAS e ADEMAR PRZYWITOWSKI) que, em conluio com o
Prefeito, seriam os encarregados de receber os pedidos de entrega de manilhas e pedras
para destiná-los a fins particulares. Constam no polo passivo, ainda, JOSE DENILSON
NIZER VOLOCHEN, que era servidor comissionado e dele se exonerou para concorrer
como Vereador, mas teria participado do esquema de manilhas, promovendo doações a
particulares. O mesmo ocorre com outros dois vereadores aliados (JACKSON FELIPE
SILVA MACHADO DE LIMA e EDIVAL FERREIRA GUIMARÃES), os quais não só teriam
realizado a distribuição de pedras, manilhas e serviços para particulares, mas também
pessoalmente teriam conduzido os serviços de manutenção de estradas rurais. Consta,
ainda, HILARIO GORDYA STANSKI que teria funcionado como interlocutor da população
de seu reduto eleitoral e o Prefeito, recebendo os pedidos dos moradores e repassando-
os ao Prefeito. Por fim, é arrolado JORGE WALLACE MANFRONI, que supostamente “
passou a acolher demandas da população, visitando moradores, anotando pedidos de
pedras e serviços de máquina, e os repassando ao prefeito ou diretamente a servidores
da Secretaria de Obras, sendo atendido em seus pleitos”.

Note-se que o papel dos representados descrito na exordial está diretamente
ligado ao uso da máquina pública com o objetivo específico de promover as suas
candidaturas ou, no caso dos que não eram candidatos, viabilizar que estes atingissem a
mencionada promoção eleitoral.

Neste contexto, não há, prima facie, narrativa que aponte os agentes Flavio
Lepinski Macuco, Rafael da Cunha e José Bertolino Silveira Kowakoski como
Num. 43014336 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

mancomunados com a conduta ilícita ora apurada.

É que a petição inicial não indica se os mencionados agentes estavam
cientes do conluio, limitando a apontar que eles apenas executavam as ordens que lhes
eram repassadas, como se pode confirmar nos seguintes trechos:

- no dia 21.08.2020 o “encarregado” Flávio Macuco levou algumas manilhas
até a localidade de Pontilhão, e as descarregou no pátio da igreja católica; e

- no início de outubro o PREFEITO teria atendido pedido do Vereador
JACKSON e determinado ao servidor José Bertolino Silveira Nowakoski para que fosse
levado aproximadamente 18 (dezoito) cargas de pedra de xisto a “Marcio Augustiniak”,
para pavimentação da estrada que liga a residência deste à estrada municipal, passando
por uma roça.

Inclusive, nota-se que os agentes em questão estavam apenas cumprindo
suas atribuições funcionais decorrentes dos cargos que ocupavam, conforme descrito na
inicial (ID. 38811016 – pág. 30) e reiterado no recurso dos representados (ID. 38820866 –
pág. 09):

- FLAVIO LEPINSKI MACUCO (servidor comissionado, ocupa o cargo de
CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS);

- JOSE BERTOLINO SILVEIRA NOWAKOSKI (servidor comissionado, ocupa
o cargo de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRAFEGO); e

- RAFAEL DA CUNHA (servidor público efetivo – operador de máquinas e
equipamentos, exerce a função de “líder da equipe”).

Deste modo, não é possível atribuir culpa pela prática de conduta vedada aos
agentes que apenas cumpriam suas atribuições funcionais de executar as ordens que
lhes eram repassadas, sem qualquer participação direta no intento ilegal ou benefício
direto de suas ações.

Com efeito, as sanções previstas no artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº
64/90 e no artigo 73 da Lei nº 9.504/97 devem ser impostas àqueles que se utilizaram de
forma abusiva do maquinário público para a campanha eleitoral, de acordo com os fatos
narrados na inicial.

Ademais, como bem ponderado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, “
ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, não houve qualquer imputação de ilícito
pelo parquet quanto aos agentes públicos Flavio Lepinski Macuco, Rafael da Cunha e
José Bertolino Silveira Kowakoski. Em verdade, o Ministério Público Eleitoral incluiu na
exordial todos os agentes que foram diretamente responsáveis pela prática das condutas
vedadas ou que representem eventual abuso de poder, de modo que não houve qualquer
menção de que as pessoas indicadas pela defesa dos investigados tenham praticado as
condutas vedadas ora em análise”.

Não bastasse a inexistência de participação direta dos agentes à pratica da
conduta ilícita narrada na inicial, o entendimento esposado pelo colendo Tribunal Superior
Num. 43014336 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Eleitoral, “no sentido da obrigatoriedade da formação do litisconsórcio passivo necessário,
não é de observância irrestrita e automática no âmbito de ações de investigação
judicial eleitoral, ou mesmo em sede de representações por prática de condutas do
art. 73 da Lei 9.504/97, o que revela a aparente impertinência de se pretender a
aplicação uniforme – a todo e qualquer contexto fático em que se tenha a multiplicidade
de agentes (responsáveis e beneficiários) – da regra de que devem ser citados, até a data
da diplomação, todos os responsáveis pela conduta e o respectivo beneficiário, sob pena
de extinção do feito" (AgR–AC 0600945–02, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 4.12.2018)
”.

Ademais, em recente julgamento, a Corte Superior mudou seu entendimento
sobre a natureza do litisconsórcio passivo para ações que veiculam análises de abuso de
poder, tendo considerado que a sua natureza é facultativa, conforme precedente
ilustrado em RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060157647, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 192,
Data 19/10/2021.

Outros e importantes julgados do c. TSE dão suporte ao entendimento ora
esposado:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. CARGO DE GOVERNADOR. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. COAÇÃO E EXONERAÇÃO DE SERVIDORES
COMISSIONADOS. EXECUÇÃO SIMULADA DE PROGRAMA SOCIAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CANDIDATO BENEFICIÁRIO E
AUTOR DE ATO TIDO POR ABUSIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE NÃO
ABRANGIDA PELO ART. 114 DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA EM
AIJE POR ABUSO DO PODER POLÍTICO. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
APLICAÇÃO PROSPECTIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVAS PREVIAMENTE REQUERIDA. RETORNO DOS AUTOS
DIGITAIS À ORIGEM. COAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA APOIO
DE CANDIDATURA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA PROMOÇÃO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ORDINÁRIO.1. A jurisdição eleitoral, considerados os bens jurídicos que
se presta a defender, não pode criar óbice à efetividade da norma eleitoral nem exigir
a formação de litisconsórcio sem expressa previsão no ordenamento jurídico.2. O art.
114 do CPC/2015 prevê a formação do litisconsórcio necessário em apenas duas
hipóteses: (a) por disposição de lei; e (b) quando, pela natureza da relação
jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que
devam ser litisconsortes.3. Não há, no ordenamento eleitoral, disposição legal
que exija a formação de litisconsórcio no polo passivo da AIJE.4. Inexiste
relação jurídica controvertida entre o candidato beneficiado e o autor da
conduta ilícita nas ações de investigação judicial por abuso do poder político.5.
Firma–se a tese no sentido de não ser exigido o litisconsórcio passivo
necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AIJE
por abuso do poder político.6. A fixação do novo entendimento tem aplicação
prospectiva, para as eleições de 2018 e seguintes, por força do princípio da
segurança jurídica.7. Ausentes provas seguras que comprovem a utilização da
máquina pública em favor dos recorridos e, por consequência, do abuso do poder
político, a improcedência do pedido se impõe, conforme o entendimento desta Corte
Superior.8. Recurso ordinário provido, tão somente para afastar a necessidade de
litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiário e os autores da
conduta ilícita e determinar o retorno dos autos digitais ao TRE/DF a fim de retomar a
instrução probatória relativa às condutas atingidas pelo indeferimento parcial da inicial.

Num. 43014336 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

(RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL nº 060303063, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 142, Data
03/08/2021)

Assim, rejeita-se a preliminar em questão.

Os representados arguem, ainda, o cerceamento do direito de defesa em
vista do indeferimento do pedido de prova essencial, a saber:

d) A intimação da Petrobrás-SIX, localizada neste município, para que apresente o
termo de convênio referente à utilização do britador municipal, bem como informe
acerca da possibilidade de as pedras poderem ser utilizadas com destinação
exclusivamente privadas.

Dizem que “a sentença imputou a defesa omissão na colheita de uma prova
que foi expressamente pleiteada em defesa e que o Juízo indeferiu”; que “a suspensão de
execução da PPP se deu por exigência da Petrobrás-SIX, que informou da
impossibilidade de fornecimento de pedras para particulares, mas apenas para estradas e
vias públicas”; e que houve prejuízo à defesa porque a sentença teria considerado que “
nao foi trazido aos autos qualquer documento da Petrobras-SIX, nem qualquer outro
contrato ou ato administrativo que demonstre a negativa de fornecimento de pedras que
supostamente causou o encerramento, de fato, do programa”.

Sem razão.

À luz do artigo 370 do Diploma Processual Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou
a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”.

Logo, nos termos do artigo 370 do código epigrafado, cabe ao julgador
determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, de modo a zelar
pela celeridade, economia, bem como pela razoável duração do processo.

Na hipótese de que se cuida, a defesa sustenta que o programa firmado com
a Petrobrás para a execução de serviços de manutenção de estradas e entrega de pedras
e manilhas foi suspenso por iniciativa da própria empresa pública, eis que a britadeira não
poderia ser utilizada por particulares, mas apenas para serviços de manutenção das
estradas.

Confira-se (ID. 38820866):

“Um dos argumentos para tanto foi a suposta existência de um programa anterior,
destinado à realização de serviços em propriedade particular, o qual, todavia, não
estava mais em execução porque as pedras utilizadas eram provenientes de uma
britadeira fornecida pela Petrobrás-SIX e, após notificação da empresa pública, teve
que ser suspenso porque não poderiam ser utilizadas pelos particulares, mas somente
pelos serviços de manutenção das estradas rurais”.
Num. 43014336 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

O magistrado de origem, por sua vez, indeferiu a produção da prova referida
por entender o seguinte (ID. 38813666):

1 - INDEFIRO a expedição de ofício ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER)
e à Petrobras-SIX, tendo em vista que entendo irrelevante ter acesso ao convênio
firmado entre esta última e o Município, dado que não cabe àquela empresa
limitar ou estabelecer obrigações ao Município sem lei prévia. Além disso, a
questão a respeito da impossibilidade de fornecimento de pedras a particulares
é incontroversa entre as partes. Já em relação à autarquia estadual, a realização ou
não de reformas ou reparos em vias de acesso particular é irrelevante em relação à
imputação realizada e, ademais, a prova pode ser suprida pelas testemunhas a
serem ouvidas.

É certo que o recorrente postulou, por ocasião da contestação, a expedição
de ofício ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e à Petrobras-SIX (ID.
38812616).

No entanto, em suas razões recursais, os representados não demonstram a
pertinência da expedição dos ofícios para demonstrar a legalidade de suas condutas,
porquanto tanto a tese da acusação quanto da defesa é a de que, nos últimos anos, o
programa de manutenção de estradas e entrega de pedras e manilhas encontrava-se
suspenso.

No particular, tenho que a matéria afeta à existência ou não do referido
programa está devidamente demonstrada, de modo que não é necessária a produção das
provas pretendidas.

A ratificar o acima expendido, é de todo oportuno gizar o esclarecimento
trazido pelo Juízo singular (ID. 38820416):

“(...) a intenção deste juízo era simplesmente demonstrar que não houve vontade
política de implementar ou manter projeto social, previsto em lei, que pudesse
representar o fornecimento de pedras aos cidadãos.

Assim, mesmo que acolhida integralmente a tese da defesa, no sentido de que a
Petrobrás deixou de fornecer pedras ao Município – o que aliás, me pareceu
incontroverso conforme mencionado na decisão saneadora – é evidente que tal não
se trata do único meio existente para a aquisição de pedras para que o Município
implemente o programa “Porteira Adentro”, previsto em lei municipal desde 2013.

E note-se que se tratam de questões diversas: embora o fornecimento de pedras pela
Petrobrás, objeto da Lei municipal 2.883/2019 efetivamente possa ter se encerrado –
admitindo-se integralmente a alegação da defesa – nada se menciona sobre a
aquisição de tais pedras por outros meios”.

Inexistente a violação à ampla defesa, ao contraditório, tampouco ao devido
processo legal, rejeita-se a preliminar arguida.

Num. 43014336 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Os representados arguem, ainda, uma série de irregularidades consistentes
na produção de provas.

A primeira delas consistente na ausência de fundamento legal e
imprescindibilidade da prova consistente na apreensão dos aparelhos celulares,
porque a decisão não teria estabelecido o período específico da medida e por te ser
fundado em legislação penal, enquanto se apura ilícito cível.

Sucede que, diferentemente do alegado, o magistrado agiu com cautela ao
restringir a medida ao objeto da investigação, consistente apenas no delito em apuração,
bem como ao fornecer os endereços onde seriam realizadas as diligências de forma
delimitada e suficientemente descritas, senão vejamos (ID. 21683916– REl nº 0600061-
19):

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido efetuado pelo Ministério Público na presente
medida cautelar ajuizada em face do Município de São Mateus do Sul, Luiz Adyr
Gonçalves Pereira e José Marciniaki Stuski para o fim de DETERMINAR a busca e
apreensão de QUAISQUER ELEMENTOS DE PROVA, sejam documentais ou
materiais (inclusive computadores e aparelhos celulares dos representados ou
institucionais encontrados por ocasião da diligência) relacionados à distribuição
gratuita de “manilhas” e pedras (cascalho) pela Prefeitura de São Mateus do Sul,
a particulares, em especial: a) o(s) aparelho(s) de telefonia celular, de uso privado ou
funcional, do representado Luiz Adyr Gonçalves Pereira, AUTORIZANDO desde já ao
cesso a todo o conteúdo deste, incluindo-se (mas não se restringindo) mensagens
SMS, mensagens e contatos no aplicativo Whatsapp, Messenger e outros, registros
de ligações recebidas e efetuadas (...)”

Ademais, quanto à tese de que o período em que ocorreram os fatos não
permitiria o enquadramento dos fatos como ilícitos, entendo que a existência ou não do
ato delitivo, ou seja, a intenção ou não de cooptar o voto das pessoas em troca do
oferecimento de vantagens pessoais, trata-se de exame de mérito e nele será analisado.

No que se refere à ausência de fundamentação legal da apreensão dos
aparelhos celulares, o pedido de busca e apreensão está embasado em investigação
preliminar que demonstra fortes indícios da utilização da máquina pública em benefício de
candidatos à reeleição, sendo certo que somente com a apreensão dos documentos
requeridos neste momento, bem como de celulares e computadores, é que se poderia
elucidar eventual prática delituosa eleitoral sem comprometer o arcabouço probatório
existente.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que a proteção conferida pelo art.
5º, XII, refere-se à troca de dados, e não aos dados em si. Ou seja, a garantia
constitucional de a prova colhida ter por finalidade a apuração de ilícito penal refere-se à
interferência de um terceiro na troca dessas informações, e não aos dados armazenados
no aparelho (STF, ARE 909975/DF - Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento:
22/08/2016).

Outra irregularidade suscitada se refere à manifesta ilegalidade da
apreensão do aparelho celular de Pedro Cesar, eis que este não se encontrava como
requerido na ação cautelar, a decisão não determinou sua apreensão de forma expressa
Num. 43014336 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

e específica, e o seu celular não era institucional.

Como visto, nada impede, antes autoriza, que os elementos de prova
recolhidos indiquem a participação na ilicitude por terceiros, no caso, Pedro Cesar
Albuquerque de Farias, o qual foi devidamente incluído no polo passivo da ação cautelar
em questão na decisão de ID. 21685016 – RE nº 0600061-19.

Aliás, não houve qualquer irregularidade na apreensão do celular que estava
na posse do servidor Pedro Cesar Albuquerque de Farias, eis que constava
expressamente no mandado de busca e apreensão a autorização para apreender
quaisquer elementos de prova, inclusive aparelhos de celular, especificamente
relacionados à distribuição gratuita de manilhas (ID. 21684866 – pág. 03 – RE nº
0600061-19).

Nem poderia ser diferente, uma vez que o servidor era o responsável direto
pelo “Pátio de Cima”, setor indicado na exordial como sendo o encarregado por
determinar o envio das manilhas (ID. 21678466 – pág. 18 – RE nº 0600061-19) e ali era o
local onde foi determinada a busca e apreensão (ID. 21684866 – pág. 05 – RE nº
0600061-19).

Ademais, como bem ponderou o magistrado de origem, não se tinha notícia
se o celular apreendido do servidor era de natureza pessoal ou institucional (ID.
21685066 – RE nº 0600061-19).

Embora o uso da expressão “quaisquer elementos de prova” possa, prima
facie, aparentar que seja uma determinação genérica, o magistrado agiu com cautela ao
restringir a medida ao objeto da investigação, consistente apenas no delito em apuração,
bem como ao fornecer os endereços onde seriam realizadas as diligências de forma
delimitada e suficientemente descritas.

Em casos análogos, o ínclito Supremo Tribunal Federal já firmou linha
cognitiva desfavorável às pretensões vertidas na insurgência, confira-se:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual
Penal. 3. Mandado de busca e apreensão. 4. Arrecadação de documentos não
especificados pelo tribunal de origem. 5. Possibilidade. 6. Encontro fortuito de
provas. 7. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. 8. Agravo
regimental desprovido.

(STF, AgR RHC: 182520 RJ, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 22.05.2020)

Por ocasião do voto, o emérito Ministro Relator consignou que “não há
qualquer exigência de que a manifestação judicial que defere a cautelar de busca e
apreensão elenque detalhadamente quais documentos ou objetos devam ser coletados,
até mesmo porque tal pormenorização só é possível de ser implementada após a
verificação do que foi encontrado no local em que cumprida a medida, ou do que
localizado em poder do indivíduo que sofreu a busca pessoal”.

E mais:
Num. 43014336 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Agravo Regimental. Busca domiciliar. Apreensão de bens em poder de terceiro.
Admissibilidade. Morador do mesmo imóvel, alvo da busca, em que reside um
dos investigados. Necessidade da medida abranger a totalidade do imóvel, ainda
que diversas suas acessões, sob pena de se frustrarem os seus fins. Indícios,
ademais, de um liame entre ambos. Bens apreendidos. Ausência de sua
discriminação no mandado de busca. Irrelevância. Diligência que tinha por
finalidade “apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos”, “descobrir
objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu” e “colher qualquer
elemento de convicção” (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal).
Impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens a serem apreendidos.
Necessidade de se conferir certa margem de liberdade, no momento da
diligência, à autoridade policial. Restituição de bens. Indeferimento. Objetos,
componentes do corpo de delito, que têm relação com a investigação. Prova
destinada ao esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias (arts. 6º, II e III, do
Código de Processo Penal). Possibilidade, inclusive, de decretação de sua perda em
favor da União. Recurso não provido. 1. O mandado de busca domiciliar deve
compreender todas as acessões existentes no imóvel alvo da busca, sob pena de se
frustrarem seus fins. 2. É admissível a apreensão de bens em poder de terceiro,
morador do mesmo imóvel em que reside o investigado, quando interessarem
às investigações, máxime diante de indícios de um liame entre ambos. 3. É
inexigível a discriminação, no mandado de busca, de todos os bens a serem
apreendidos, uma vez que dele constava a determinação para “apreender coisas
achadas ou obtidas por meios criminosos”, “descobrir objetos necessários à
prova da infração ou à defesa do réu” e “colher qualquer elemento de
convicção” (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal). 4. Dada a
impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens passíveis de apreensão
no local da busca, é mister conferir-se certa discricionariedade, no momento da
diligência, à autoridade policial. 5. Descabe a restituição de bens apreendidos
em poder de terceiro quando ainda interessarem às investigações, por se
destinarem ao esclarecimento dos fatos e de suas circunstâncias (arts. 6º, II e III,
CPP), e diante da possibilidade de decretação de sua perda em favor da União.
6. Recurso não provido”.

(STF, Pet 5173 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 18.11.2014)

Ainda, arguem a nulidade das provas obtidas mediante os depoimentos
unilaterais e da negativa de acompanhamento das investigações pelos investigados.
Dizem que não puderam acompanhar os depoimentos colhidos, apresentar documentos e
participar da produção das provas no procedimento investigatório.

Com efeito, a irresignação dos representados se refere ao indeferimento do
pedido de “intimação prévia da advogada do investigado de quaisquer diligências e oitivas
que venham a ser realizadas” (ID. 38819866 – item 5 – mídia HD Externo – fl. 121), o qual
assim foi feito pela Promotoria porque “o feito tramita sob sigilo absoluto, na forma do art.
5º, § 2º da Resolução 4849/16-PGJMPPR, e ainda há diligências investigativas em
andamento, que exigem a manutenção do sigilo” (ID. 38819866 – item 5 – mídia HD
Externo – fl. 122).

Sem razão os representados porque vigoram no procedimento investigatório
o princípio inquisitivo e o contraditório postergado ou diferido.

Nesse sentido, o acesso do investigado aos elementos de prova referentes a
diligências que ainda não tenham sido finalizadas pode ser negado, uma vez que se
Num. 43014336 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

objetiva garantir a efetividade da investigação preparatória. É que o investigado poderia
tumultuar o trâmite procedimental e interferir no curso e no sucesso das diligências
empreendidas pela autoridade policial ou pelo Ministério Público.

O próprio artigo 7º, § 11, do Estatuto da OAB, estabelece restrições ao
princípio da publicidade, quando se tratar de diligências em andamento e ainda não
documentadas nos autos, quando houver risco de comprometimento das diligências.

A jurisprudência do Superior Tribunal Justiça não considera como absoluto o
direito de o advogado ter acesso aos autos de inquérito, que esteja sendo conduzido sob
sigilo, lembrando que o princípio da ampla defesa não se aplica ao inquérito policial, que
é mero procedimento administrativo de investigação inquisitorial (RMS 17.691/SC e
15.167/PR).

O entendimento acima foi, inclusive, sumulado pelo Supremo Tribunal
Federal, estabelecendo que o direito do defensor aos elementos de prova produzidos em
inquérito policial se restringe ao resultado das diligências já concluídas, senão vejamos:

Súmula vinculante 14 - É direito do defensor, no interesse do representado, ter
acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento
investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam
respeito ao exercício do direito de defesa.

Aquelas diligências policiais já realizadas, documentadas, formalizadas,
devem ser colocadas à disposição da defesa dos investigados, sem comprometer,
entretanto, o regular e fluente andamento do inquérito policial, como assentou o eminente
Ministro Eros Grau, na Reclamação nº 8.173.

O colendo STF, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 87.725/DF,
relatado pelo Ministro Celso de Mello, firmou a orientação de que se assegura ao
advogado regularmente constituído pelo indiciado o direito de pleno acesso aos autos de
investigação, mesmo que sujeita a regime de sigilo, limitando-se, no entanto, tal
prerrogativa jurídica apenas às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao
procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e
providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não
documentadas no próprio inquérito.

Idêntica orientação se observa nos Habeas Corpus nº 82.354/PR, relatado
pelo Ministro Sepúlveda Pertence; nº 86.059/PR, relatado pelo Ministro Celso de Mello; nº
90.232/AM, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence e nº 93.767/DF, relatado pelo
Ministro Celso de Mello.

Desse modo, os princípios do contraditório e da ampla defesa são mitigados
na fase pré-processual, de modo que a participação da defesa não é contemporânea à
produção da prova. Somente após a conclusão das diligências policiais e sua juntada nos
autos do inquérito policial é que o defensor pode ter acesso aos documentos.

Não sendo esse o caso, a manutenção do sigilo até que sejam ultimadas as
Num. 43014336 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

diligências em nada prejudica a ampla defesa, que poderá ser plenamente exercida no
momento adequado

Por oportuno, transcreve-se trecho do bem lançado parecer da douta
Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 42793716):

Isso porque, tanto na ação de busca e apreensão quanto no início da presente
demanda foi concedido amplo acesso aos elementos de prova apresentados
pelo órgão ministerial. Nesse sentido, eventual prejuízo foi afastado pela concessão
à defesa de prazo próprio para o acesso integral dos elementos informativos juntados
pelo Parquet Eleitoral.

Frise-se, ainda, que os depoimentos prestados perante o Ministério Público Eleitoral,
em sede de Procedimento Preparatório Eleitoral, sequer foram utilizados pelo Juízo
na fundamentação da busca e apreensão ou nas justificativas do decisum que
julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Portanto, não é possível vislumbrar a existência de qualquer dano decorrente das
diligências promovidas em sede administrativa.

Ademais, após a finalização das diligências, é garantido ao suspeito a
oportunidade de se manifestar de forma ampla, requerendo diligências (artigo 14 do CPP)
e apresentando razões e quesitos (artigo 7º, XXI do Estatuto da OAB).

Alegam também a ilicitude das provas, cuja custódia e extração foram feitas
pelo GAECO/PR, usurpando a competência exclusiva da Polícia Federal.

A irresignação, novamente, não prospera.

Consta dos autos que os aparelhos celulares dos representados foram
periciados pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado – GAECO – de Ponta Grossa e
da Polícia Militar do Estado do Paraná (ID. 21688966, RE nº 21683916 – pág. 31/38), que
consiste em uma unidade do Ministério Público do Paraná, criada pela Resolução
PGJ/PR nº 3317/2017, com o objetivo de auxiliar os Promotores em investigações e
colheitas de provas.

De acordo com o anexo do referido ato normativo, a GAECO de Ponta
Grossa ostenta competência territorial para colher provas do Município de São Mateus do
Sul.

O que se tem, desta feita, é que os policiais militares que participaram das
ações narradas foram previamente cedidos ao Ministério Público e, então, designados
para o Grupo de Apoio aos Promotores.

Portanto, não houve no caso dos autos atuação direta da Polícia Militar, como
instituição, nas investigações preliminares e nas diligências realizadas, e sim atuação do
órgão Ministério Público, cujos poderes de investigação lhe são constitucionalmente
atribuídos (artigo 129, VIII, CF).

O colendo Tribunal Superior Eleitoral já teve a oportunidade de se manifestar
sobre o assunto em caso análogo ao presente:
Num. 43014336 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AGRAVO. ELEIÇÕES 2012. VEREADORES.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS, RECEITAS E ATESTADOS. VIABILIZAÇÃO DE
CIRURGIAS. GRAVIDADE DOS FATOS CONFIGURADA. CASSAÇÃO DOS
DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Da alegada nulidade do procedimento de busca e apreensão.

1.1. Não houve na espécie atuação direta da Polícia Militar, como instituição,
nas investigações preliminares e nas diligências realizadas, tendo sido as
referidas ações procedidas pelo Ministério Público mediante atuação do Grupo
de Apoio aos Promotores. Os policiais militares que participaram das ações
narradas foram previamente cedidos ao Parquet e então designados para a
referida unidade.

1.2. Constata-se a ausência de ilegalidade, por si só, quanto ao poder de o
Procurador-Geral designar servidores para o Grupo de Apoio aos Promotores.

1.3. O Supremo Tribunal Federal consolidou no julgamento do RE 593.727/MG a
legitimidade do Parquet para promover, por autoridade própria, investigações de
natureza penal, entendimento plenamente aplicável ao caso. Assim, inexiste
nulidade pelo fato de o Ministério Público ter participado da busca e apreensão
judicialmente autorizada.

1.4. Na denúncia anônima não se relatou conduta isolada praticada pelo recorrente
Luciano de Azevedo Leite, e sim esquema envolvendo a Secretaria de Saúde e
vereadores de São Pedro da Aldeia/RJ candidatos à reeleição em 2012.

1.5. O procedimento de busca e apreensão não decorreu somente da denúncia
anônima, mas de investigações complementares realizadas pelo Ministério Público.

1.6. No tocante aos demais vícios alegados, os recorrentes não demonstraram a
efetiva ocorrência de prejuízo, conforme exigido pelo art. 219 do Código Eleitoral e
pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

(...)

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 31931, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De
Noronha, Relator(a) designado(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 60, Data 31/03/2016, Página 4).

Não bastasse, a compreensão hodierna do processo eleitoral não mais
admite a decretação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, se ausente demonstração
do prejuízo concreto às partes, consoante previsto no artigo 219 do Código Eleitoral e
com a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual, "no sistema
de nulidade, vigora o princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o qual somente se
proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à parte
devidamente demonstrada" (AgR–REspe nº 252–16/ES, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
22.11.2017).

Na hipótese de que se cuida, a parte representada não indicou qualquer
prejuízo que teria sofrido pelo fato de a GAECO ter auxiliado na investigação promovida
Num. 43014336 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

pelo Parquet. Ao revés, limitou-se a argumentar, genericamente, que teria havido
usurpação de competência.

Por derradeiro, defendem os representados, ainda em preliminar, a ausência
de subsidiariedade e proporcionalidade na tutela cautelar antecedente.

Sustentam, em suma, que é possível a colheita de provas no curso da ação
de investigação processual.

Novamente, sem razão os representados.

Conquanto seja possível a produção de provas no âmbito da ação de
investigação judicial eleitoral, não há óbice legal para que as medidas pleiteadas sejam
requeridas no bojo de ação cautelar antecipatória com o objetivo de subsidiar a futura
ação judicial a ser proposta.

A temática, inclusive, foi sobejamente discutida nos autos do RE nº 0600061-
19, relativo ao caso em apreço, relatado pelo Desembargador Federal Fernando Quadros
da Silva, que restou assim ementado:

RECURSO ELEITORAL – AÇÃO CAUTELAR – TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE – BUSCA E APREENSÃO – FORNECIMENTO GRATUITO DE
BENS EM ANO DE ELEIÇÃO – CONDUTA VEDADA – ABUSO DO PODER
ECONÔMICO - INDÍCIOS FORTES – APREENSÃO DE CELULAR DE TERCEIRO –
INVIOLABILIDADE DA COMUNICAÇÃO – INEXISTÊNCIA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O colendo Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento segundo o qual “(...) a
presença de indícios de materialidade e autoria do delito, somada à necessidade de
aprofundamento das investigações, autorizam o juízo a determinar a medida cautelar
de busca e apreensão” (AgR-RHC nº 320-79/MT, rel. designado Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, julgado em 19.9.2017, DJe 18.10.2017).

2. Admite-se a utilização de provas obtidas licitamente em busca e apreensão para
apuração de suposto cometimento de outros ilícitos, independentemente da finalidade
inicial de sua realização. No caso, a conduta ilícita descrita pelo Parquet pode vir a
caracterizar, em tese, infrações tanto de natureza cível como penal e administrativa,
de modo que não há irregularidade na utilização das provas ora colhidas para apurar
outros ilícitos.

3. Não se exige que a determinação judicial que defere a cautelar de busca e
apreensão especifique minunciosamente o material a ser apreendido porque o órgão
jurisdicional não pode prever o que a autoridade policial irá encontrar. Precedentes do
STF.

4. É entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores que não constitui violação
ao art. 5º, XII, da Constituição Federal, a obtenção de provas extraídas por meio de
acesso a telefone celular apreendido em decorrência de busca e apreensão
judicialmente autorizada. Precedentes do STF e do STJ.

5. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a proteção conferida pelo art. 5º,
XII, refere-se à troca de dados, e não aos dados em si. Ou seja, a inviolabilidade
refere-se à interferência de um terceiro na troca dessas informações, e não aos dados
armazenados no aparelho (STF, ARE 909975/DF - Relator(a): Min. EDSON FACHIN,
Num. 43014336 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Julgamento: 22/08/2016).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR, RE nº 0600061-19.2020.6.16.0012, Relator Fernando Quadros da Silva, DJ
20/05/2021)

No mais, essas irregularidades mencionadas se confundem com o mérito e
com ele serão analisadas.

Superada a matéria preliminar, passa-se, de plano, para a análise do mérito.

- Mérito:

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 012ª Zona Eleitoral de
São Mateus do Sul/PR (IDs. 38819516 e 38820416) concluiu pela ocorrência de conduta
eleitoral vedada (art. 73, § 10º da Lei 9.504/97) bem como de abuso de poder político (art.
22 da Lei Complementar nº 64/90) na prática da entrega de pedras (cascalho) e
“manilhas” (tubos de concreto) a eleitores, por ordem do Prefeito e Vice-prefeito Município
de São Mateus do Sul/PR.

Prima facie, é de se esclarecer que a conduta vedada demonstra a ocorrência
de um ato ilícito eleitoral e uma vez caracterizada, impõe-se a responsabilização tanto
dos agentes públicos - os quais precisam sempre atender aos princípios constitucionais
que regem a Administração Pública, devendo a ação estatal pautar-se pelo atendimento
ao interesse público - quanto dos beneficiários do evento.

No entanto, para que as hipóteses de conduta vedada sejam apreciadas
como abuso de poder político ou de autoridade, é necessário que a prática, além de
afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos, também fira a normalidade ou o
equilíbrio do pleito, fazendo com que o mesmo evento atinja os dois bens jurídicos
protegidos pela norma.

Pois bem.

O suporte legal para a presente ação de investigação judicial eleitoral
encontra-se no artigo 22, caput, c/c os incisos XIV e XVI da LC nº 64/90 bem como no
artigo 73, § 10 da Lei nº 9.504/97, assim redigidos:

Art. 22. LC nº 64/90. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério
Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político,
obedecido o seguinte rito:

(...)
Num. 43014336 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos,
o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído
para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da
cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela
interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou
dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal,
ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

(...)

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o
fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.

(...)

Art. 73, § 10. Lei nº 9.504/97. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração
Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de
sua execução financeira e administrativa.

Depreende-se dos dispositivos epigrafados que o bem jurídico
primordialmente tutelado é a igualdade de oportunidades entre os candidatos, de modo
que não se admite que um deles, valendo-se de eventuais facilidades decorrentes do
exercício da função pública, aufira vantagens em detrimento dos demais.

Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, o Ministério
Público Eleitoral atuante no primeiro grau instaurou o Procedimento Preparatório Eleitoral
MPPR n° 0136.20.000360-8 (ID. 38819866 – item 5 – mídia HD Externo) para “apurar
possível fornecimento gratuito de manilhas e cascalho para particular, por parte da
Administração Pública de São Mateus do Sul/PR, mediante ordem expressa do Prefeito
LUIZ ADYR GONÇALVES PEREIRA e do Vice-Prefeito JOSÉ STUSKI”.

Com efeito, o Parquet conseguiu demonstrar, com as fotos e vídeos
acostados no procedimento administrativo, haver indícios de que alguns eleitores da urbe
, a exemplo de Estefano Nizer Witonsk (Apenso nº 2 – foto 12 e vídeo 11), receberam
manilhas de forma gratuita da Prefeitura, no ano eleitoral de 2020.

Por primeiro, causa estranheza, inclusive, o fato de na referida foto 12, as
manilhas se encontrarem no interior da propriedade particular de Estefano Nizer
Witonsk, sem notícia de qualquer fiscalização do Município quanto à finalidade que a elas
seriam dadas.

Nesse mesmo sentido, o procedimento administrativo em questão apreendeu
alguns dos protocolos de requerimento de manilhas (Volume 2 - Alvo nº 4 – item 03), nos
quais o teor de algumas requisições se destina para o interior de propriedades
privadas ou em seu benefício exclusivo:
Num. 43014336 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

A testemunha Gilson Moreira Da Silva, servidor público municipal ocupante
do cargo de operador de máquinas, disse que fez entrega de pedras porteira adentro, isto
é, no interior de propriedades privadas.

Confira-se:

Promotor: O senhor chegou a levar... só para deixar bem claro o objeto desse
processo é apurar se houve a entrega de pedras, de serviços, de materiais, em
propriedades particulares e também se houve serviços públicos em estradas públicas,
mas com algum tipo de favorecimento pessoal ou promoção política tá, esse é objeto
desse processo. O senhor fez algum tipo de serviço e levou pedra em propriedade
particular?

Gilson: Sim.

Constam, ainda, fichas de requisição de manilhas (Volume 2 - Alvo 03 – item
1), algumas das quais possuem, sem justificativa plausível, o nome de alguns dos
representados, confira-se:

Lado outro, a defesa não nega que tenha havido o que chama de
“assistencialismo”, consistindo no fato de as autoridades públicas atenderem aos pedidos
e solicitações informais dos moradores. Diz que não há irregularidade nos benefícios
políticos auferidos ao atender as solicitações, mas nega a existência de viés eleitoral na
conduta. Alega, ainda, que a manutenção da infraestrutura rural é uma atividade típica do
Município.

Nesse contexto, é incontroverso que o Município de São Mateus do Sul,
através da Secretaria de Obras, efetuou doação de bens (pedras e “manilhas”) aos
cidadãos da área rural da cidade.

O núcleo da controvérsia cinge-se, em síntese, à existência de prática de
conduta vedada nessas doações, bem como de desvio da finalidade pública, consistente
no intuito dos representados de angariar a simpatia do eleitorado para as Eleições de
2020.

Para melhor compreensão da lide, transcrevem-se trechos da sentença
acerca da prova oral:

Colhe-se do depoimento de ELSO ANTONIO STEFANIAK:

“QUE as manilhas que recebeu ano passado já precisava no mandato passado
porque tinha umas ervas que precisava tirar do outro lado e não conseguia por conta
de um bueiro; QUE quando o Dr. Luiz Adyr foi eleito, foi até seu gabinete e disse
que precisava de umas manilhas e ele respondeu que até arrumaria mas não
podia porque a Promotoria estava investigando; QUE disse ao Luiz Adyr que iria
ver se conseguia arrumar um dinheiro para comprar essas manilhas e a hora que a
Num. 43014336 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

máquina estivesse lá se poderia fazer para o depoente; QUE Luiz Adyr disse que
não poderia fazer, pois porteira adentro não era permitido; QUE o depoente foi
embora pois não tinha como questionar; QUE um dia o Val Guimarães soube e
disse que daria um jeito de arrumar as manilhas para o depoente; QUE um amigo
que estava do lado disse que era papo de político; QUE passado quase um ano,
chegou do serviço, pois sai cedo e volta à noite, e as manilhas estavam na
grama em frente da casa; [...] QUE tinha um tratorzinho velho, amarrou uma cinta e
arrastou as manilhas perto de uma cerca e ficaram lá para esperar a máquina; QUE
como a máquina não foi, as manilhas foram ficando lá e quando o Promotor
esteve lá o depoente falou que fazia uns 6 meses que estavam lá, mas que na
verdade fazia mais de ano já; QUE a manilha está lá até hoje, pois não tem como
fazer porque a manilha é de 80 (cm); QUE pediu manilha de 1 metro ou de 80 cm, e
como não tinha de 1 metro foi de 80 cm e já quebrava o galho pra colocar no riozinho
onde precisava para poder passar a erva; QUE o motorista não sabia onde era, não
tinha ninguém na casa e que não sabe qual caminhão levou e nem quem era o
motorista; QUE passado um ano e pouco após ter pedido levaram as manilhas; QUE
pediu para o Prefeito mas o Prefeito disse que não podia e aí então o Val falou
que arrumava e certo dia, passado mais de um ano, chegaram as manilhas; QUE
não pediu as manilhas para o Val, ele que falou que arrumaria; QUE o Val ficou
sabendo que o depoente precisava de manilhas por comentários, pois sabiam
que o depoente precisava arrumar um bueiro e precisava de manilhas; QUE
quando Val ligou falando que tinha mandado entregar as manilhas falou que no
momento não tinham máquina para arrumar o bueiro; [...] QUE como não pode
entrar porteira adentro e o depoente não pode pagar uma máquina, as manilhas ainda
estão lá; QUE pediu para irem fazer o serviço, mas uma vez a máquina estava
quebrada, outra vez a máquina não estava lá e assim foi ficando e estão lá até
hoje; QUE depois que recebeu as manilhas o depoente pediu o serviço e então o Val
falou que quando fosse uma máquina para lá e tivesse boa, fariam o serviço;
QUE não insistiu mais porque não adianta, que não fica batendo na mesma tecla, pois
se não fez na primeira vez, não corre mais atrás [...] QUE as manilhas estão lá até
agora e nem sabe mais se as manilhas lhe pertencem ou são da Prefeitura e se vão
tirá-las de lá [...]”.

Já a testemunha ESTEFANO NIZER WITONSKI, deu uma versão diferente
de como foi atendido:

“QUE pediu para uma pessoa onde são feitos os protocolos; QUE não foi pedido
para os investigados; QUE nunca tinha visto a pessoa no setor de protocolo, mas
chegou lá, explicou e deu certo porque estava com o bloco do produtor; QUE na
ocasião pediu as manilhas e uma viagem de pedra; QUE as manilhas eles mandaram
e as pedras não; QUE o bueiro já tinha mas estava entupido; QUE estava com os
papéis (que pegou no Protocolo) no bolso e era para levar no Pátio da Prefeitura
mas o depoente não sabia onde era; QUE encontrou com o Ademar na rua e
deixou aquelas folhas com ele para serem entregues; QUE ele entregou e um
tempo depois mandaram as manilhas; QUE só deu as folhas para Ademar, não
tinha pedido nada para ele (Ademar); QUE acha que demorou mais ou menos um
mês para levarem as manilhas; QUE não pediu nada para o Ademar, só para ele
entregar as folhas, que deve ter se enganado quando falou para o Promotor que
tinha pedido as manilhas para o Ademar, pois só deixou as folhas na mão dele;
QUE só pediu para o Ademar levar as folhas no Pátio da Prefeitura porque não
sabia bem onde era, mas as manilhas pediu onde são feitos os protocolos; QUE
pediu meia dúzia de manilhas; QUE quando pediu as manilhas pediu para fazer o
bueiro porque estava todo entupido; QUE não lembra ao certo mas acha que
depois de um mês e meio fizeram o serviço; QUE quando fez o pedido no
Protocolo prometeram que quando fossem trabalhar pra lá fariam o bueiro; [...] QUE
Num. 43014336 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

fez um protocolo na Prefeitura e pediu manilhas e o serviço no bueiro, mas não sabe
quem fez esse serviço; QUE esse bueiro foi feito no acesso à entrada da sua
propriedade; QUE junto com o bueiro a Prefeitura também colocou pedra na
estrada principal [...] QUE não sabe qual o cargo ocupado por Ademar na Prefeitura
na época em que entregou os papéis para ele, mas sabia que tinha relação com a
Prefeitura pois já era conhecido de tempo; QUE entregou para Ademar os papéis
referentes ao pedido que fez de manilhas e pedras, mas as pedras não levaram; QUE
estava saindo do lugar onde são feitos os protocolos, já era quase meio-dia e
encontrou Ademar na rua e lhe explicou que não sabia onde tinha que levar os papéis,
tendo pedido ao mesmo que fizesse o favor de levar no Pátio; QUE tinham explicado
para o depoente onde ficava o Pátio mas como encontrou Ademar pediu a este para
que entregasse os papéis no Pátio [...]”

Declarou também EUCLIDES FERREIRA GUIMARÃES NETO:

“QUE mora na localidade de Fartura do Potinga e sua propriedade fica na beira da
rodovia; QUE tem uma entrada para a sua casa que não é em seu terreno, mas no
terreno vizinho, então necessitou fazer outra entrada; QUE pagou a esteira para
fazer a entrada mas precisava de pedra e manilha e pediu ao Edival e este lhe
cedeu, porque Edival sabe que toda vez que foi candidato o voto do depoente
era para Edival; QUE foi atrás de quem vota para conseguir as pedras e
manilhas; QUE nem chegou a pedir o serviço de máquina para Val porque tem
trator, tem lâmina e fez sozinho a entrada; QUE não chegou a ir atrás de preços
das manilhas; QUE não lembra se recebeu 5 ou 6 manilhas de 60 cm de diâmetro;
QUE recebeu 6 caçambas de pedras; [...] “Que a sua casa é aquela apontada à fl.
94 pela defesa; QUE as manilhas eram para fazer o bueiro para acesso à sua
entrada; QUE é estrada federal e é o particular que precisa fazer esse serviço no
acesso; QUE fez o serviço desse acesso e apenas lhe foram fornecidas as
manilhas e as pedras [...]; QUE quem forneceu ao depoente as manilhas e
pedras não pediu voto porque ele sabe que o depoente é seu eleitor; QUE
ninguém falou nada com o depoente sobre voto, pois simplesmente chegou,
pediu as manilhas e ele (Val) lhe deu; [...] QUE não chegou a falar com ninguém da
Prefeitura sobre as pedras e manilhas; QUE o depoente telefonou para o Val
pedindo as manilhas e as pedras e ele disse que forneceria”.

A testemunha GILMAR JUAVSKI KUBIAKI declarou:

QUE se encontrou com o Stuski em frente a um mercado em São Mateus do Sul
; QUE na época trabalhava na JTI aqui na cidade; QUE comentou por acaso com
o Stuski que precisava de manilhas para arrumar a entrada porque estava
fazendo a casa; QUE o bueiro é na estrada principal; QUE Stuski disse que iria
ver; QUE ficou sabendo que Bertolino passou por lá para verificar se precisava
ou não; QUE por razão não sabe dizer quem mandou as manilhas; QUE não
sabe quem entregou as manilhas; QUE pediu as manilhas final de maio ou
começo de junho e passados 15 dias as manilhas foram entregues; QUE as
manilhas eram necessárias para fazer um acesso novo, pois se não fosse feito o
bueiro a água que vinha de cima estragaria a estrada principal; QUE pediu para
o Stuski tanto as manilhas como o serviço, mas Stuski comentou que o serviço
não poderia ser feito, por isso o depoente deveria fazer particular; QUE Stuski
falou que se pudesse iria conseguir as manilhas; QUE apesar de Stuski ter lhe
falado que o serviço não poderia ser feito, passado um tempo a Prefeitura fez o
bueiro, mas não sabe por ordem de quem [...] QUE já havia escolhido o local
onde queria fazer o bueiro e por uma feliz coincidência fizeram o bueiro no local
Num. 43014336 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

em que o depoente queria.

Já a testemunha ORLANDA HAIONCZ declarou:

QUE pediu três as manilhas para bueiro; QUE fizeram protocolo na Prefeitura; QUE
foi seu marido que fez o protocolo na Prefeitura pois precisava para poder passar,
senão precisa pular de valeta em valeta; QUE o pedido foi feito em 09/07/2020
(conforme documento apresentado em audiência, do qual foi extraída cópia, tendo
havido concordância das partes); QUE não se recorda ao certo mas acredita que as
manilhas foram entregues logo após o pedido; QUE a Prefeitura não fez o serviço
de bueiro; QUE deixaram as manilhas próximo à Pedreira e a depoente tinha que
buscar naquele local [...] QUE a depoente faria por conta o bueiro; QUE uma das
manilhas seria utilizada para colocar em um poço; QUE não foi feito o serviço em
razão das denúncias feitas à Promotoria; [...] QUE foi alguém em sua casa e disse
que não poderia usar as manilhas; QUE não sabe por que está escrito “César” e
tem um telefone na requisição das manilhas; QUE não entrou em contato com a
pessoa cujo nome está anotado na requisição.

PRACIDES FERREIRA DE OLIVEIRA disse:

“QUE conversou sobre as manilhas com Val; QUE era para Val falar com o
prefeito a respeito; QUE quando estavam fazendo a manutenção nas estradas
pediu para o pessoal da prefeitura que fizessem os bueiros; QUE antes da eleição
a prefeitura fez o serviço com retroescavadeiras; QUE não sabe precisar a data, mas
que as manilhas já estavam lá antes das máquinas realizarem o serviço nas estradas;
QUE as manilhas já estavam lá cerca de seis meses antes; [...] QUE não estava em
casa quando fizeram os bueiros; QUE chegou depois que já estavam prontos; QUE
pediu para Val Guimarães [...] QUE Val era vereador; QUE encontrou Val num bar
e falou que precisava fazer um bueiro na entrada de sua casa [...] QUE
realizaram serviços em toda a estrada; QUE nos vizinhos não fizeram obras; QUE a
estrada toda foi empedrada; QUE não veio a prefeitura para pedir os serviços”.

No depoimento de VILMAR WASSONSNIK CASTRO, constou:

“QUE recebeu cinco manilhas de 80 centímetros e quatro manilhas de quarenta
centímetros; QUE falou sobre as manilhas com Stuski e posteriormente com
Bertolino, sendo que este último foi até o local e levou as manilhas; QUE utilizou
as manilhas para fazer bueiros para escoar água da chuva e possibilitar o
acesso as suas plantações de fumo [...] QUE conversou com Stuski no mês de
junho e que as manilhas foram entregues em agosto; QUE pagou uma máquina
retroescavadeira particular para realizar o serviço de abertura de valetas; QUE
fez sozinho a colocação das manilhas nos bueiros; QUE acreditou que a máquina
da prefeitura não iria lá fazer o serviço e não sabe dizer o motivo certo [...] QUE esse
mesmo homem não realizou serviços para o seu irmão Gilmar; QUE seu irmão não
recebeu manilhas [...] QUE conversou primeiro com Stuski e como estava
demorando falou com Bertolino; QUE Bertolino foi até o local e viu onde era
para fazer os bueiros e enviou as manilhas; QUE Stuski não atendeu seu pedido
[...] QUE ligou para Stuski para pedir as manilhas; QUE Stuski disse que iria ver
as manilhas para ele; QUE conversou com Bertolino no pátio de máquinas da
prefeitura; QUE veio a cidade naquela oportunidade somente para isso; QUE
Num. 43014336 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Bertolino disse que iria ver se conseguia as manilhas; QUE não mencionou para
Bertolino que já havia pedido as manilhas para Stuski.

A testemunha de defesa, ROBERTA VON LISINGEN D’ELBOUX, disse:

“QUE em fevereiro desde ano completa um ano que é estagiária pelo curso de
Administração; QUE iniciou as atividades na Casa Civil, no Gabinete, em razão da
demanda de correspondências, atendimento, documentação; QUE presta atendimento
ao público; QUE as pessoas que atende geralmente estão em busca de direitos que
acham que têm; QUE quando presta atendimento é necessário primeiro entender o
que as pessoas querem para então poder direcioná-las; QUE o procedimento
sempre foi protocolar os pedidos a fim de gerar um documento, a fim de não
gerar confusões posteriores e para que possa ser dado o devido
encaminhamento, seja para o setor de obras, saúde, etc; QUE presenciou
pessoas solicitando pedras e manilhas; [...] QUE nesta época já havia as
recomendações em razão do período eleitoral e estas recomendações foram inclusive
afixadas no vidro do balcão a fim de serem mostradas às pessoas para reforçar a
necessidade de respeito às recomendações; [...] QUE os processos que chegam pelo
Fly, confirmava o recebimento pelo Gabinete a fim de refletir a real movimentação e
saber em qual setor o processo se encontrava; QUE o procedimento do estagiário era
receber o processo no sistema e levar em mãos para o Prefeito ou para o assessor-
jurídico os para o setor competente [...]

Os depoimentos colhidos evidenciam que os requerimentos de manilhas,
pedras e das respectivas obras, formulados pelos munícipes eram, via de regra,
diretamente associados à pessoa do agente político, que, nessa atividade, utiliza sua
posição como forma de beneficiar candidaturas, valendo-se do cargo ocupado em favor
de sua promoção pessoal ou de terceiros.

Embora as declarações de Orlanda Haioncz e de Estefano Nizer Witonski
apontem o contrário, no sentido de que foi preciso abrir um requerimento formal e
impessoal no setor de protocolo da Prefeitura, é razoável concluir que a maioria das
solicitações ocorriam sem registro, de forma verbal, sem critério específico para a
concessão e diretamente relacionado com o agente público: Prefeito (LUIZ ADYR
GONÇALVES PEREIRA), Vice-Prefeito (JOSÉ MARCINIAK STUSKI) ou Vereadores.

Isso porque Elso Antonio Stefaniak declarou que foi até o Gabinete do
Prefeito e para ele solicitou o fornecimento de manilhas, as quais foram providenciadas
por Edival Ferreira Guimarães (vulgo Val Guimarães), que era Vereador na época. Este
sequer ocupava cargo na Secretaria de Obras ou mesmo na Prefeitura que justifique ter
recebido tais pedidos ou providenciado por si mesmo o fornecimento das manilhas.

O mesmo ocorreu com Vilmar Wassonsnik Castro, que solicitou as manilhas
para o Vice-Prefeito, sendo atendido por José Bertolino.

No mesmo sentido, é o testemunho de Euclides Ferreira Guimarães, eis que
teria feito o pedido de manilhas para o mesmo Vereador (Val Guimarães).

Os depoimentos de Gilmar Juavski Kubiaki e de Pracides Ferreira de Oliveira
Num. 43014336 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

reforçam a inexistência de formalidade dos requerimentos, porquanto o primeiro fez o
pedido ao Vice-Prefeito no mercado, e o segundo para Edival Ferreira Guimarães, em um
bar.

De outro lado, é praticamente unânime que o fornecimento das pedras e
manilhas atendia um forte ou exclusivo interesse particular.

Elso Antonio e Gilmar Juavski Kubiaki deixaram claro que as manilhas eram
para ser realizadas “porta adentro” e mesmo assim lhe foram entregues. O vídeo 57
(Apenso nº 2) confirma que os bens se encontravam dentro da propriedade de Elso
Antonio.

O mesmo ocorre com Euclides Ferreira, cuja obra era para ser realizada na
frente de sua propriedade, em uma estrada supostamente federal, mas ainda assim
recebeu manilhas e pedras, o que é confirmado pelos vídeos 50 e 51 (Apenso nº 2).
Inclusive, os vídeos demonstram que as pedras foram utilizadas no terreno do
depoente, sem trazer qualquer proveito público.

Confira-se:

No mesmo sentido, os vídeos 64 e 44 do Apenso nº 2 mostram que Zeno
Popoaski Araszewski e Vicente Huk, cujos depoimentos serão transcritos a frente,
receberam pedras para colocar no caminho de terra que liga a rua principal à casa dos
declarantes, sem trazer qualquer outra vantagem para outrem. Nos depoimentos em
questão, inclusive, eles informam que o serviço foi providenciado diretamente pela
Prefeitura, sem qualquer intervenção sua.

Por sua vez, Orlanda Haioncz deixa claro que usaria as manilhas para fazer
um poço particular e um bueiro, o que também pode ser confirmado no vídeo 13
(Apenso nº 2).

Sandro Voigt também recebeu manilhas e, conforme o depoimento do próprio
encarregado José Bertolino, envolveu o fornecimento de manilhas para o acesso do
imóvel daquele à rodovia federal.

O testemunho de Vilmar não destoa dos demais, porquanto declara que
recebeu as manilhas para construir bueiro e ter acesso à sua plantação.

É certo que o atendimento de pedidos de moradores, que necessitam de
algum serviço da municipalidade, é uma realidade, como bem apontaram os recorrentes.

No entanto, o assistencialismo realizado durante o período de campanha
desvirtua a eleição, refoge aos fins democráticos, sobremodo quando utilizada para fins
eleitorais, perante pessoas/eleitores que se encontram em nítido estado de
hipossuficiência.

Por essa razão, a lei eleitoral veda, no ano em que se realizar eleição, a
distribuição gratuita de bens por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
Num. 43014336 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei
e já em execução orçamentária no exercício anterior (Art. 73, § 10. Lei nº 9.504/97).

Assim, o que se tem, na prática, é um ciclo vicioso em que o serviço público é
deficiente; o eleitor, em desespero para fazer valer o seu direito subjetivo a ser
adequadamente atendido, procura o político da região que, em vez de realizar sua
atividade ordinária de fiscalizar a prestação de serviços público de infraestrutura rural e
aprimorar sua qualidade, toma para si a resolução do problema, desviando de sua função
primordial, com o único propósito de obter eleitoralmente vantagem indevida.

Por essas razões, a finalidade dos atos administrativos da Prefeitura deveria
se pautar exclusivamente no interesse público. Seria necessário que estabelecesse os
requisitos que o cidadão teria de preencher para fazer jus às doações de pedras e
manilhas, indicasse o local adequado de recebimento dos pedidos, mantivesse um
registro de todas as solicitações, fixasse critérios objetivos de seleção da ordem de
atendimento dos requerimentos, e não pedidos informais na pessoa do agente político,
em locais diferentes dos órgãos públicos.

Como visto, as fichas juntadas aos autos (Volume 2 - Alvo 03 – item 1) não
respondem a essas demandas.

Aliás, os representados não conseguem esclarecer o porquê de existir duas
formas de requisitar bens e serviços da prefeitura, um formal e outra paralela a esse, sem
registro.

É que alguns munícipes precisaram formular um requerimento formal na
Prefeitura, como ocorreu com Orlanda Haioncz e Estefano Nizer Witonski, seguindo o
procedimento descrito pela testemunha da própria defesa Roberta Von Lisingen D’elboux,
enquanto que outros fizeram o pedido informal porque encontraram ocasionalmente um
dos investigados.

Quem tinha prioridade para ter seu pedido atendido? Os adversários políticos
declarados dos investigados também receberam o mesmo tratamento? Quais os
requisitos que eram necessários para poder receber as pedras e manilhas? Por que
alguns tinham de fazer a obra por si mesmos e outros receberam apoio da Prefeitura?

São perguntas que ficaram sem esclarecimento efetivo por parte da defesa.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o sempre preciso
entendimento do eminente José dos Santos, que assevera, “ipsis litteris”:

“Já vimos anteriormente que o desrespeito ao interesse público constitui abuso de
poder sob a forma de desvio de finalidade. Não se pode esquecer também que
conduta desse tipo ofende os princípios da impessoalidade e da moralidade
administrativa, porque, no primeiro caso, enseja tratamento diferenciado a
administrados na mesma situação jurídica, e, no segundo, porque relega os
preceitos éticos que devem nortear a Administração. Tais princípios estão
expressos no art. 37, caput, da Constituição Federal”.

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 28ª Edição,
Editora Atlas, p. 121)
Num. 43014336 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

No mesmo trilhar, é o entendimento esposado na sentença:

É evidente que a Administração Pública pode atuar de várias maneiras e que o
atendimento ao cidadão pode se dar de ofício ou a requerimento. Entretanto, não se
verificou na colheita da prova oral ou mesmo diante da vasta documentação contida
nos autos, qual era o procedimento padrão para o cidadão em geral realizar pedidos a
serem atendidos pela Administração e a forma pela qual, ordinariamente, era
atendido.

Inclusive, como bem ponderado pelo Juízo a quo, nenhum dos servidores
responsáveis “conseguiu indicar, apenas de posse de cópia das requisições, quem
efetivamente as requereu, onde foram utilizadas e quem é o responsável pelos pedidos e
autorizações de uso das manilhas” e que “nenhum dos ouvidos soube explicar a razão,
por exemplo, da existência de anotações em nome do “Prefeito” ou “Stuski” contidas nos
documentos” (ID. 38819516)

Note-se que não se pretende coibir a prática da filantropia. De fato, o socorro
aos mais carentes, em uma sociedade dividida e desigual, como a nossa, é uma atitude
que pode ser estimulada, tendo em vista que os recursos do Estado não são suficientes
para atender a todas as necessidades da população.

Contudo, a finalidade eleitoral nas ações dos investigados exsurge quando
eles se desgarram do procedimento “formal” existente para requisição de pedras e
manilhas para, sempre por ordem direta e pessoal, intermediar ou fornecer pedras e
manilhas aos cidadãos da urbe, fraudando o sistema público de infraestrutura rural para
angariar a simpatia do eleitorado.

Ademais, o recebimento pessoal dos pedidos de manilhas e pedras, a
seleção dos que serão beneficiados, a intermediação para sua realização, utilizando-se
da influência que seu cargo proporciona, não se enquadram, por óbvio, nas funções
desempenhadas pelo Prefeito e seu Vice, muito menos Vereadores.

Não bastasse o desvirtuamento existente nos vícios de competência e de
forma, o fato de os bens públicos terem sido doados para particulares viola não somente
o inciso I, do artigo 73, da Lei nº 9.504/97, como também o comando inserto no § 10 da
citada norma.

Repise-se que os beneficiados pela doação pretendiam dar destinação
privado ao bem, tanto que algumas manilhas se encontravam na propriedade dos
depoentes ainda por ocasião da audiência de instrução, sem haver qualquer
fiscalização por parte da Prefeitura.

Some-se a isso o desvio de finalidade com a distribuição de bens para
serem utilizados no interior de propriedades privadas sem qualquer afetação com o
interesse público ou previsão legal, a exemplo de construção de poços, passagens para
plantação e entrega sem qualquer fiscalização do que seria feito pelo particular
beneficiado.
Num. 43014336 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Ademais, as práticas foram mescladas com a atuação política imoral dos
exercentes de mandatos eletivos, caracterizando-se no chamado assistencialismo
político, que, longe de pretender solucionar efetivamente tais problemas, visa, em
verdade, a atender aos interesses pessoais dos políticos doadores, promovendo, assim, a
desigualdade na disputa eleitoral, violando, destarte, a lisura do pleito.

Note-se que a atuação dos investigados não se limitou a “repassar” os
pedidos da sociedade para o Prefeito, como querem fazer crer os representados.

As declarações de Elso Antonio Stefaniak, por exemplo, deixam claro que
Edival Ferreira Guimarães “tinha mandado entregar as manilhas” e que “quando fosse
uma máquina para lá e tivesse boa, fariam o serviço”, evidenciando que o Vereador não
se limitou a “repassar recado”, mas teve ação determinante na doação de manilhas.

Os testemunhos foram praticamente unânimes em reconhecer o investigado
Edival Ferreira Guimarães como um dos responsáveis direto pela concessão de pedras e
manilhas.

É altruísta a preocupação em ajudar a quem sofre; mas, em seu agir, os
investigados interferiam na escolha de quem seria atendido, preterindo aqueles que se
submetiam às mazelas da longa fila de espera, talvez com prazo indefinido, em proveito
das pessoas por eles indicadas.

Essas condutas revelam-se ainda mais graves no presente caso, em que a
prática do assistencialismo está diretamente associada à pessoa do agente político, que,
nessa atividade, utiliza sua posição como forma de beneficiar candidaturas, valendo-se do
cargo ocupado em favor de sua promoção pessoal.

Ainda que a defesa tivesse razão, no sentido de que a postura dos
investigados foi humanitária, o que se cogita apenas para fins de argumentação, tem-se
que nem sempre o fornecimento de pedras e manilhas seguiu um plano de assistência
social com objetivos exclusivamente altruístas, porque não há notícia de necessidade
assistencial por parte de alguns dos beneficiados; ao contrário.

Como comprova o vídeo 52 e 53 dos autos (Apenso nº 2), o empresário
Vilmar Afonso Ferraz foi beneficiado com doações de pedras para o seu estabelecimento.

Além de estar longe da condição de hipossuficiência, causa estranheza o fato
de seu pedido de pedras, que é feito há mais de 08 anos, ter sido atendido apenas
próximo das Eleições 2020.

É de se questionar também o porquê de um empresário ter sido beneficiado
com doações de bens público em detrimento dos demais munícipes, mormente porque “
São Mateus do Sul possui mais de 5 mil quilômetros de estradas rurais que demandam
essa espécie de serviço”, como alegaram os representados.

Assim, verifico que estão devidamente comprovados os fatos ilícitos acima
citados e narrados na petição inicial.

Num. 43014336 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

- Dos Aspectos Gerais da Conduta Vedada:

Para a configuração das condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº
9.504/97, é despicienda a discussão relativa à finalidade eleitoral do ato, o que
comporta, portanto, um julgamento objetivo das hipóteses contidas naquele dispositivo
legal.

Consoante remansosa jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral,
“as condutas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática
dos atos descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva” (AgR-RESPE nº 0000195-81.2016.6.05.0064-BA,
Acórdão de 23/4/2019, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 27/6/2019).

Nesse sentido, é irrelevante qualquer argumento dos investigados
relacionados à inexistência de pedido de voto ou finalidade eleitoreira na distribuição de
bens. Basta, para tanto, a subsunção do fato ilícito denunciado à norma do art. 73, § 10,
da Lei nº 9.504/97.

Como visto, é incontroverso que o Poder Executivo Municipal promoveu
ações assistencialistas a munícipes de São Mateus do Sul, no ano de 2020, em
decorrência da execução dos programas sociais retromencionados. Uma das
controvérsias recursal cinge-se em saber se a doação de tais benesses se enquadram na
ressalva trazida pela legislação eleitoral, de modo a descaracterizar a utilização indevida
da máquina administrativa pelos então candidatos à reeleição.

Convém citar, por oportuno, os trechos da sentença que abordam a questão
no particular:

“(...) a existência da Lei Municipal nº 2.278/2013 que prevê a instituição do Programa
“Porteira Adentro”, a qual expressamente prevê a autorização para o Município de
São Mateus do Sul “implantar o programa “Porteira Adentro” destinado a prestar
serviços de infraestrutura dentro de propriedades rurais, de contribuintes do
Município”.

Estes serviços de infraestrutura estão previstos no art. 4º da referida lei municipal e
abrangem, expressamente: “I -terraplanagem; II -abertura, conservação e
revestimentos de vias de acesso internas às propriedades rurais; III -construção
e reforma de silos, trincheiras, tanques de peixe e açudes para captação de água; IV -
drenagem; V -transporte de cascalho e brita; VI -transporte de calcário, quando
instituído programa oficial de correção de solo; VII -valetamento; VIII -construção de
bueiros, abertura de fossas e sumidouros para tratamento de dejetos orgânicos
; e IX -outros serviços correlatos executáveis com os recursos dispostos pelo
programa.”. Grifei.

É fato incontroverso nos autos que este programa não foi executado na gestão
Luiz Adyr, sendo que inclusive houve manifestação da defesa (id. 74520381),
referenciando o ofício 117/2020, no sentido de que a parceria público-privada
firmada com a Petrobrás-SIX não se implementou pela impossibilidade de
fornecimento de pedras para particulares.

E aqui se observa que a defesa – que tinha o correspondente ônus de sua alegação –
se contentou em demonstrar o encerramento do programa mediante simples ofício do
Secretário de Obras da gestão Luiz Adyr. Entretanto, a própria Lei 2.278/2013 e a Lei
Num. 43014336 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

2.883/2019 são expressas ao permitir a cessão de pedras, adquiridas pelo Município,
aos agricultores locais e não foi trazido aos autos qualquer documento da Petrobrás-
SIX, nem qualquer outro contrato ou ato administrativo que demonstre a negativa de
fornecimento de pedras que supostamente causou o encerramento, de fato, do
programa.

(...)

Ou seja, apesar de existir no Município legislação que permitia a execução de
serviços aos produtores rurais, obedecendo-se a critérios legais e, principalmente,
conforme prevê o art. 3º, inc. I, da Lei Municipal 2.883/2019, “garantir a
impessoalidade na prestação de serviços públicos” não houve interesse dos réus na
aplicação de tal programa legal, optando-se por encerrar de fato o programa e
pelo atendimento direto e com finalidade eleitoral que, por sua vez, tornou os
produtores rurais do município reféns de tais condutas indevidas.

Depreende-se da sentença que restou claro que a conduta foi realizada sem
qualquer respaldo em lei regulamentadora ou previsão orçamentária para o devido fim,
uma vez que o programa “Porteira Adentro” (Lei Municipal nº 2.278/2013 – ID. 38813066)
não foi executado na gestão de Luiz Adyr (2016-2020).

Ademais, a Lei nº 2.883/2019, que instituiria um programa de parceria
público-privada para fornecimento de pedra/calcário, estava suspenso porque, como os
próprios representados reconhecem, “não estava mais em execução porque as pedras
utilizadas eram provenientes de uma britadeira fornecida pela Petrobrás-SIX e, após
notificação da empresa pública, teve que ser suspenso porque não poderiam ser
utilizadas pelos particulares, mas somente pelos serviços de manutenção das estradas
rurais” (ID. 38820866).

Aliás, ainda que estivesse em execução, o que se cogita apenas para fins de
argumentação, os custos da entrega das pedras seriam arcados pelo particular (art. 5º, §
3º, Lei nº 2.883/2019), o que não feito. E ainda, não há notícia de qualquer dotação
orçamentária específica para esse programa.

Logo, tal lei não pode ser utilizada para fundamentar a distribuição das
pedras e, muito menos, das manilhas, eis que estas não estavam abrangidas pela Lei nº
2.883/2019.

Tal fato é incontroverso, limitando-se os investigados a argumentar que o
Município apenas exerceu sua função típica de zelar pela infraestrutura das estradas
rurais, citando-se, para tanto, a legislação local vigente, a saber:

Lei Orgânica Municipal:

Art. 127. A competência do Município para a realização de obras publicas de
interesse social abrange: (...)

III - a execuçao de quaisquer outras obras destinadas a assegurar a funcionalidade e
o bom aspecto da cidade, vilas, povoados e áreas rurais.

Paragrafo unico. Integram-se no planejamento urbanistico municipal as obras
Num. 43014336 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

referidas neste artigo, que abrangem as seguintes realizaçoes da competencia do
Municipio:

I - obra de viacao urbana e rural;

(...)

Art. 168 . E de responsabilidade do Municipio, no campo de sua competência, a
realização de investimentos para formar e manter a infra – estrutura basica capaz
de atrair, apoiar ou incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas, seja
diretamente ou mediante delegaçao ao setor privado para esse fim.

Paragrafo Unico - A atuaçao do Municipio dar-se-a, inclusive no meio rural, para a
fixaçao de contingentes populacionais, possibilitando-lhes acesso aos meios de
produçao e geraçao de renda e estabelecendo a necessaria infra – estrutura
destinada a viabilizar este proposito.

Art. 169 . A atuaçao do Municipio na zona rural tera como principais objetivos:

II - garantir o escoamento da producao, sobretudo o abastecimento alimentar;

(...)

Art. 186. O Municipio promovera o desenvolvimento do meio rural, consoante
com as aptidoes econômicas, sociais e dos recursos naturais, nele mobilizando os
recursos do Poder Publico, em sintonia com a atividade privada e mediante a
elaboração de um plano de desenvolvimento rural integrado, contando com a efetiva
participaçao de liderança dos produtores e trabalhadores rurais, profissionais tecnicos
e lideres da sociedade, na identificaçao dos obstaculos ao desenvolvimento, nas
formulaçoes de propostas de soluçao e na execuçao. (...)

Paragrafo Segundo. O Plano de Desenvolvimento rural integrado coordenado pelo
Conselho Municipal da Politica Agricola e Fundiaria, estara em consonância com a
politica agricola do Estado e da Uniao, contemplando principalmente:

I - a ampliacao e a manutencao da rede viaria rural para o atendimento ao
transporte coletivo e da producao;

Lei Complementar nº 025/06:

Art. 6°- As diversas vias que formam a estrutura básica de deslocamento no
Município, de acordo com a sua classificação tem as seguintes funções:

I. Rodovias – são as vias de acesso à sede e aos diversos distritos do município, com
função principal de deslocamentos de longa distância, sendo estas pertencentes ao
estado ou federação;

II. Vias Estruturais - são as vias ao longo das quais se prevê a expansão da área
central, onde o uso do solo é caracterizado por atividades de comércio e serviço,
sendo também o principal eixo de circulação;

III. Vias Arteriais – são as vias que recebem o tráfego das vias coletoras e o conduz
ao sistema estrutural e, ainda, permitem a penetração do tráfego aos diversos setores
da cidade. São caracterizadas por atividades de comércio, serviço e habitação.
Num. 43014336 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

IV. Vias Coletoras - formam um sistema de vias interligando a malha viária, tendo a
função de coletar e distribuir o tráfego local e de passagem;

V. Via Local - é aquela cuja função básica é permitir o acesso às propriedades
privadas ou às áreas a atividades específicas, constituindo-se em vias de baixo
volume de tráfego de veículos, podendo, a critério da Prefeitura, ter um traçado
diferenciado, propiciando baixas velocidades e permitindo a utilização da via como
espaço de lazer.

(...)

Art. 10°- A implantação das vias deverá adequar-se às condições locais do meio
físico, em especial quanto à otimização das obras de terraplenagem, necessárias à
abertura das vias e à implantação de edificações.

Art. 11 - As novas vias deverão preferencialmente acompanhar as curvas de nível do
terreno e evitar a transposição de linhas de drenagem naturais ou córregos. São
aceitáveis rampas de até 17% (dezessete por cento) em trechos não superiores a
150,00 m (cento e cinqüenta metros).

Art. 12 - Deve ser evitada a remoção de vegetação e a implantação de obras de
terraplenagem junto a córregos e linhas de drenagem natural.

Art. 13. Para efeito do adequado deslocamento do cidadão e dos produtos primários e
secundários, o poder Público Municipal instituirá a Rede Viária Municipal, constituída
das estradas municipais, em consonância com as rodovias federais e estaduais.

Art. 14. A faixa de domínio das estradas municipais é de 20,00m, sendo 10,00 (dez
metros) para cada lado do eixo.

Os artigos da Lei Orgânica Municipal não estabelecem estar dentro da
competência do Município a doação de bens públicos para particulares ou que essa ação
se trata de um poder-dever genérico municipal.

Na verdade, os dispositivos citados apenas atribuem a responsabilidade pela
manutenção de infraestrutura básica na área rural, a exemplo de manter as vias rurais em
condições adequadas para o desenvolvimento de atividades produtivas.

Já os dispositivos da Lei Complementar, referem-se à manutenção das
vias públicas e não, novamente, ao fornecimento de bens públicos a particulares.

Em nenhum momento, os dispositivos legais citados pela defesa autorizam a
doação de pedras para serem usadas dentro da propriedade particular de Euclides
Ferreira ou mesmo a doação de manilhas para a construção do poço de Orlanda
Haioncz ou para viabilizar o acesso à plantação de Vilmar. Eles também não legitimam
o fato de praticamente todas as testemunhas estarem na posse direta das manilhas em
sua propriedade sem qualquer fiscalização do Município quanto ao seu uso.

Ademais, o programa assistencialista desenvolvido pelo Município deveria
estar autorizado em lei, sendo que o único de que se tem notícia é o “Porteira Adentro”,
que não foi implementado na gestão do investigado Luiz Adyr.

Num. 43014336 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Repise-se que não há prova da existência de lei que autorize a distribuição
dos materiais que foram doados durante o período vedada por lei. E um programa social,
como é cediço, requer a existência de norma específica para a sua criação, atos
administrativos, editais, cronogramas e publicação de todas as normas, em obediência ao
princípio da transparência, que deve nortear a atuação administrativa.

Lado outro não há notícia nos autos de que seja o caso de calamidade
pública ou de estado de emergência.

Certo é que o simples costume não deve ser utilizado como escusa para que
o administrador público realize a doação de bens, notadamente durante o ano eleitoral.

Isso posto, ante a inexistência de lastro probatório a demonstrar a
configuração da exceção prevista na parte final do § 10 do art. 73 da Lei das Eleições,
mister o reconhecimento da prática da conduta vedada quanto à distribuição gratuita de
pedras e manilhas.

Noutro pórtico, com relação ao recurso eleitoral interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, tenho que também é possível o enquadramento dos fatos investigados
no inciso I, do artigo 73, da Lei nº 9.504/97, eis que, como visto acima, a estrutura
administrativa foi utilizada para a entrega dos materiais.

Por derradeiro, anoto que a aventada tese de impossibilidade de aplicação de
sanção pecuniária aos candidatos beneficiados em virtude de sequer serem agentes
públicos não tem o beneplácito da jurisprudência acerca da matéria, a qual, dando
interpretação literal ao parágrafo 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, consolidou
entendimento no sentido de que, além do agente público responsável pela prática da
conduta vedada, incorrem em multa os candidatos que dela se beneficiaram
eleitoralmente, especialmente quando se tem demonstrado (como no caso dos autos) o
interesse político-eleitoral comum existente entre estes à época dos fatos (TSE, AgR-
Respe ne21511/SP, j. 18.10.2016, rei. Min. Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin,
DJE 15.12.2016; AgR-REspe ns 352719/PR, j. 18.10.2016, rei. Min. Antonio Herman).

- Dos Aspectos Gerais do Abuso de Poder Político:

Conforme reiterada jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, “o
abuso do poder político configura-se quando o agente público, valendo-se de sua
condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a legitimidade do
pleito e a paridade de armas entre candidatos, o que se aplica igualmente às hipóteses de
condutas aparentemente lícitas, mas com eventual desvirtuamento apto a impactar na
disputa”. (Agravo de Instrumento nº 51853, Acórdão, Relator Min. Sérgio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 045, Data 6/3/2020, pp. 42-43),
sendo crucial para se alcançar um decreto condenatório que se demonstre a gravidade
dos fatos, diante da severidade das sanções cominadas no preceptivo legal sobredito.

Portanto, para que o ilícito se configure, é necessário observar três aspectos
fundamentais, quais sejam: (i) agente público valendo-se da condição funcional para
beneficiar candidatura (desvio de finalidade); (ii) o especial fim de agir, consistente na
Num. 43014336 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

obtenção do voto do eleitor; e (iii) ocorrência do fato direcionado à campanha eleitoral.

A condição de agente público dos investigados é incontroversa,
porquanto estão envolvidos no ato ilícito apurado servidores públicos, Vereadores,
Prefeitos e Vice-Prefeitos, destacando-se que todos os que contribuíram para a prática do
ato (agente público ou não) podem ser responsabilizados.

Na segunda parte, como beneficiário, inclui-se o investigado Hilário Stanski
que, embora não ocupante de cargo público durante o esquema ilícito, candidatou-se
como Vereador para as Eleições 2020.

A ilicitude do ato se revela, como visto, pela inexistência de lei
específica que autorize a distribuição das pedras e manilhas pela Prefeitura durante
o período vedada por lei, em manifesta afronta ao art. 73, § 10º, da Lei das Eleições.
Não há, muito menos, a comprovação de que havia execução orçamentária de tal
programa.

Não bastasse, os investigados incorreram em vício de forma ao se desgarrar
do procedimento formal supostamente criado pelo Município para requisição de pedras e
manilhas a fim de, sempre por ordem direta e pessoal, intermediar ou fornecer pedras e
manilhas aos cidadãos da urbe, fraudando o sistema público de infraestrutura rural para
angariar a simpatia do eleitorado.

Ademais, o vício de competência, porquanto o recebimento pessoal dos
pedidos de manilhas e pedras, a seleção dos que serão beneficiados, a intermediação
para sua realização, utilizando-se da influência que seu cargo proporciona, não se
enquadram, por óbvio, nas funções desempenhadas pelo Prefeito e seu Vice, muito
menos Vereadores.

Nem se alegue que os Vereadores poderiam fazer requisições através da
Câmara Municipal, porquanto tais pleitos são formais e não a partir de pedidos
formulados em bares, como ocorreu com Pracides.

Não bastasse a ilicitude existente nos vícios de competência e de forma, o
fato de os bens públicos terem sido doados para particulares em ano eleitoral viola o
comando inserto no artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.

Some-se a isso o desvio de finalidade com a distribuição de bens para serem
utilizados no interior de propriedades privadas sem qualquer afetação com o interesse
público, a exemplo de construção de poços, passagens para plantação e a entrega, sem
qualquer fiscalização, do que seria feito pelo particular beneficiado.

Além do mais, é impossível não ver como manifesta a motivação eleitoreira
de candidato que, em pleno período de campanha, põe-se a favorecer seu eleitorado,
vinculando seu nome, sua pessoa, à concessão de vantagens indevidas na área da
infraestrutura.

Por primeiro, todos os investigados, com exceção de Pedro César, foram
candidatos nas eleições de 2020.

Num. 43014336 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Demais disso, a concentração das requisições com os nomes dos
investigados passou a surgir no final de 2019, estendendo-se ao longo do ano de 2020,
principalmente março, junho e agosto. No caso do nome “Prefeito”, a primeira anotação
nas requisições surgiu apenas em 02/12/2020.

Não bastasse, os testemunhos da prova oral evidenciam que os materiais
foram entregues bem próximo da data do pleito.

É o que ocorreu com o empresário Vilmar Afonso Ferraz, o qual declarou que
o seu pedido de pedras é feito há mais de 08 anos, sendo que só foi atendido apenas
próximo das Eleições 2020.

O mesmo ocorreu com Antonio Marcos da Silveira (recebeu manilhas em
julho/2020), Zeno Popoaski Araszewski (recebeu dois meses antes das eleições), Vicente
Huk (recebeu perto da época da política) e Vilmar Wassonsnik Castro (recebeu em
agosto).

O relato da testemunha Romão Polak Oroski demonstra, inclusive, que é
comum os políticos se aproveitarem da época de eleição para fornecer pedras e manilhas
aos cidadãos.

Esse acúmulo de benesses concedidas ao particular nesse período que
antecede o certame eleitoral tem o cunho de fazer com que o administrador se mostre
para a população como sendo o mais eficiente de todos, e, subliminarmente, está
tentando, através dessas doações nas vésperas do período eleitoral, angariar votos do
eleitorado.

Lado outro, o Prefeito também trocou mensagens com Manfroni,
demonstrando que ambos estavam agindo em conjunto para conquistar votos dos
eleitores, tratando também de pedidos de pedras:

Dois pontos merecem destaque no particular: primeiro, a concentração
temporal das entregas no período próximo à eleição; e o segundo ponto diz respeito ao
fato de fazerem questão de conferir posteriormente, in loco, a entrega dos materiais,
potencializando ainda mais a vinculação do benefício com a candidatura em pleno vigor.

Ademais, as requisições de manilhas não apontam qualquer obra pública ou
mesmo o nome dos depoentes, mas, apenas e somente, a anotação “STUSKI”,
Num. 43014336 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

“ADEMAR”, “VILSON” ou “PREFEITO”, a demonstrar efetivamente que não havia
interesse público envolvido, mas apenas eleitoral.

Em abono a tese ora esposada, é o bem lançado parecer da douta
Procuradoria Regional Eleitoral:

De fato, a finalidade de promover-se politicamente com a manutenção de estradas
rurais e doação de materiais restou clara a partir do teor das conversas obtidas a
partir do relatório de extração de dados realizada pelo Ministério Público. Veja que,
além das evidentes negociações a respeito da realização de obras, as conversas
fazem referência direta à obtenção de votos e do benefício eleitoral decorrente desses
atos.

Nesse contexto, o interesse eleitoral e sua interferência na legitimidade
do pleito sobressaem óbvios e ululantes.

Ainda, é de se ressaltar que o oferecimento de vantagem em período
eleitoral, mesmo que em favor de eleitor antigo e já declarado do candidato, como relatou
Euclides Ferreira, não desnatura o especial fim de agir da conduta delituosa. Pelo
contrário, a situação apenas reforça o propósito de manutenção de um reduto eleitoral
que justamente se consolida cativo por meio da prática ilícita reiterada, travestida de
assistencialismo.

Resta claro que os investigados se aproveitaram do cargo público por eles
ocupado para montar sua plataforma eleitoral, voltada às eleições de 2020, mediante o
desenvolvimento de prática assistencialista que tinha como único objetivo, pelo que se
percebe dos autos, intermediar a realização de serviço público, e, dessa forma, cooptar a
simpatia do eleitorado para o pleito então vindouro.

A gravidade do ato repousa no fato de os investigados terem atrelado a sua
imagem pessoal à Administração Pública, passando a impressão ao eleitorado carente do
Município que foram eles, pessoalmente, quem providenciaram o material do qual tanto
precisavam para exercer suas atividades habituais. Além disso, a utilização massiva de
recursos públicos na obtenção de dividendos eleitorais em benefício das candidaturas dos
investigados bem como o fato de as doações terem ocorrido na proximidade do certame,
desequilibrando-se, assim, o princípio da igualdade de chances na competição eleitoral.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral expõe, inclusive, que “para além do
fornecimento indevido de materiais aos particulares, verifica-se que também foram
usufruídas horas de trabalho de motoristas, bem como utilizados caminhões da prefeitura
para a realização de entregas das doações, em evidente prejuízo ao erário”.

Outro item a ser analisado, no que toca à gravidade das circunstâncias, é o
fato de o município de São Mateus do Sul contar com um eleitorado pequeno, de apenas
31.377 eleitores, o que dá ideia exata da dimensão das condutas perpetradas.

De outro lado, é descabida a tese da defesa de que houve gasto menor com
a licitação para compra de manilhas no ano eleitoral (2020) do que no ano anterior.

Num. 43014336 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Segundo alegam os recorrentes, foram gastos: em 2018, R$ 113.216,40; já
em 2019 a quantia de R$ 343.540,20 e em 2020 o valor de R$ 169.454,50 e que,
portanto, não haveria intuito eleitoral porque se gastou menos no ano eleitoral que no
anterior.

Acontece que a aquisição dos bens materiais não implica, necessariamente,
que houve o seu efetivo uso.

Os instrumentos adequados para comprovar o efetivo emprego das manilhas
seriam as fichas de requisição. Mas já restou fartamente demonstrado nos autos que nem
todos os pedidos eram registrados. Logo, a alegação da defesa encontra-se destituída de
embasamento probatório.

É de se destacar que a insuficiência de documentos relacionados ao serviço
de distribuição de pedras e manilhas não pode levar a interpretação dos fatos a favor dos
investigados, porquanto eles tinham a obrigação de primar pelo princípio constitucional
que Pontes de Miranda denominava de “legalitariedade”, ou seja, a legalidade mais
estrita, que sujeita todo o agente público a só fazer o que a lei determina.

Desse modo, a falta de transparência e de motivação nos atos
administrativos, decorrente de uma intencional e programada falta de controle específico
sobre a distribuição de bens públicos a particulares, jamais podem ser interpretadas a
favor dos agentes públicos.

É esclarecedor o apontamento feito pela douta Procuradoria Regional
Eleitoral sobre esse tema:

Outro ponto hábil a comprovar a prática de abuso de poder político por parte dos
recorrentes é justamente a ausência de controle das entregas de manilhas e dos
serviços de empedramento realizados em favor dos munícipes.

O exame dos autos aponta que os servidores não lograram êxito em indicar
informações acerca de quem requereu os materiais, onde eles foram utilizados e
os responsáveis pela autorização do uso dos materiais (manilhas).

Com efeito, denota-se que a “carta branca” fornecida pelo Prefeito permitiam o
fornecimento de manilhas e outros materiais sem qualquer possibilidade de
fiscalização ou controle de quem era o beneficiado.

Um exemplo claro desta situação é o fornecimento de manilhas à testemunha
Francisco Ricardo Kuczera, que, em seu depoimento, afirma que não houve a
necessidade de qualquer tipo de cadastro ou documentação, mas que tudo foi
acertado verbalmente”.

A conclusão a que se pode chegar, a partir da informação trazida pela defesa,
é que em 2019 foram triplicadas as compras de manilhas, e tal foi providenciado somente
no final da Gestão do então Prefeito Adyr.

E isso causa estranheza porque, se havia manilhas em 2019 suficientes para
restituir o estoque por 3x do ano de 2018, por qual razão ainda foram necessárias adquirir
Num. 43014336 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

mais manilhas em 2020 do que em 2018? Por qual razão o Poder Público Municipal
deixou para aumentar o número de compras de manilhas apenas nos dois últimos anos?

A inarredável a conclusão a que chegou o Julgador de origem:

Com todo o respeito, entendo que tais números demonstram exatamente o contrário:
em 2019 gastou-se mais do que 3 (três) vezes com a compra de manilhas do que no
ano de 2018.

Não é difícil se presumir de que tais compras são feitas no ano anterior à eleição
justamente para que se tenha à disposição, no ano seguinte, farta quantia de
materiais para uso político. E neste aspecto, novamente, é de se ressaltar que a
defesa jamais demonstrou ou sequer alegou os motivos pelos quais houve
maior compra de tais bens no ano de 2019 pois não se verifica dos autos
indicação do aumento proporcional das demandas.

Novamente, é preciso lembrar que os réus eram servidores públicos e a compra é ato
administrativo que deve ser praticado mediante fundamentação e motivação idônea, o
que não acontece nos autos porque os réus que exerceram tais funções
administrativas não mantinham controle documental a este respeito, conforme acima
mencionado e nem se preocuparam em juntar aos autos qualquer documentação que
se relacione com o aumento da demanda ou que justifique a compra, no ano de 2019,
do triplo de manilhas compradas no ano de 2018.

Estas circunstâncias, juntas, apontam a utilização da máquina pública de forma
descontrolada e com o fornecimento de bens públicos para particulares o que, por sua
vez, representa evidente capital político que, a partir de determinado momento,
passou a interessar não só ao Prefeito e Vice-prefeito, mas a vários dos réus.

Também não merece guarida a alegação, da defesa, de que não teria
ocorrido abuso político eis que alguns dos réus, em especial Luiz Adyr e Stuski não teriam
sido eleitos no pleito de 2020.

É ingênua a linha argumentativa traçada pelos representados porque a norma
proibitiva não existe apenas para os eleitos. Ademais, o êxito nas eleições depende de
uma série de fatores.

O que se tem de concreto é que a diferença de votos dos candidatos Luiz
Adyr e Stuski é bem ínfima, de pouco mais de 1%, demostrando que por pouco não
lograram vitoriosos.

A sentença é bem esclarecedora no particular:

Contudo, a tese não merece acolhimento. Em primeiro lugar, observa-se que Jorge
Manfroni foi o candidato a vereador que mais recebeu votos na eleição
municipal, enquanto que o réu Jackson foi reeleito e ficou em 5º lugar no
número de votos.

Acrescente-se, ainda, que Ademar Przywitowski, embora não eleito,
encontra-se como primeiro suplente de Vereador pelo PSB.
Num. 43014336 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

O colendo Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “o fato de os
representados não terem sido eleitos não impede que a Justiça Eleitoral examine e julgue
ação de investigação judicial eleitoral na forma do art. 22 da LC n. 64/90. A aferição de
abuso do poder econômico, político ou de uso indevido dos meios de comunicação social
independe do resultado do pleito, devendo ser aferida de acordo com a gravidade da
situação revelada pela prova dos autos”, conforme decidido em 07.02.2017 no RO 1380-
69/DF, relator o Ministro Henrique Neves da Silva.

Novamente, a sentença ponderou de forma hialina que “a gravidade das
circunstâncias dos atos praticados é grande, pois não se trata de mera irregularidade ou
eventual infração de pouca importância. Os réus desvirtuaram a atuação administrativa da
Prefeitura de São Mateus do Sul com a finalidade eleitoral. Os desvios de função, a
interferência de terceiros na Administração Pública e a realização inúmeras obras com tal
finalidade trazem prejuízo evidente ao interesse público, seja pela malversação de bens e
serviços públicos, como pela utilização de obras públicas como moeda de troca. Além
disso, não se verifica nas conversas dos réus comissionados qualquer menção ao
exercício de suas próprias funções. Ou seja, eles deixaram de exercer suas funções
legais para atuar em outra área, não havendo mera cumulação ou auxílio”.

Portanto, após a análise do caso concreto, com todas as suas nuances, tem-
se por demonstrada a enorme vantagem obtida pelos candidatos, com a sua atuação na
intermediação direta e pessoal, em detrimento dos demais candidatos, afetando a
igualdade de oportunidade dos concorrentes, configurando a prática do abuso do poder
político, com a gravidade necessária para a imposição das sanções previstas no
ordenamento jurídico.

- Da Responsabilidade Individual dos Investigados:

1. Luiz Adyr Gonçalves Pereira:

Trata-se de ocupante do cargo de Prefeito do Município de São Mateus do
Sul que, embora tenha se candidatado para as Eleições de 2020, não se reelegeu.

O investigado foi condenado em primeiro grau por abuso de poder político e
prática de conduta vedada. No primeiro caso, sofreu as sanções de inelegibilidade pelo
período de 08 anos e cassação do diploma. No segundo, foi sancionado ao pagamento
de multa no valor de R$ 14.145,80.

Sobre o tema, confira-se, por oportuno, os seguintes depoimentos:

- ZENO POPOASKI ARASZEWSKI: “QUE solicitou as pedras quando estavam
abrindo a estrada para o Faxinal, lá na serraria, três meses antes da eleição; QUE
conversou com o Sr. Bertolino; QUE falou com o prefeito anteriormente e o mesmo
disse que quando as máquinas estivessem abrindo a estrada para lá era para
conversar com Bertolino que ele colocaria as pedras; QUE não demorou muito
tempo para levarem as pedras, cerca de um mês depois começaram a trabalhar na
região; QUE foram três cargas de pedra espalhadas pela patrola; QUE a referida
estrada termina em sua casa; QUE só dá acesso a sua casa; [...] QUE não realizou
nenhum tipo de cadastro prévio; QUE falou pessoalmente com o prefeito Luiz
Num. 43014336 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Adyr; QUE lhe foi dito que quando as máquinas estivessem trabalhando na
região deveria conversar com o Sr. Bertolino para colocarem as pedras; QUE
falou sozinho com o prefeito em seu gabinete na prefeitura; QUE a referida
estrada termina em sua propriedade; QUE acessa pela entrada da estrada de Irati;
QUE tudo ocorreu três meses antes da época da política; [...] QUE não lhe pediram
votos para empedrar a estrada”.

- VICENTE HUK: “QUE pediu as pedras para Luiz Adyr; QUE precisava das
pedras para escoar a produção; QUE Luiz Adyr disse que não poderia mandar
as pedras, mas que mandaria; QUE foi utilizada meia carga de pedras na estrada
de sua propriedade; QUE seu filho mora seguindo a estrada principal, em uma casa
a esquerda; QUE seu filho comprou o pedregulho que estava lá; QUE não sabe dizer
de quem o filho comprou as pedras ou se ele pediu para alguém da prefeitura antes
de realizar a compra; QUE depois de conversar com Luiz Adyr passaram três ou
quatro dias até a entrega das pedras; “QUE a foto apresentada na página 47 da
inicial é referente a sua casa; QUE falou com Luiz Adyr perto da época da política;
QUE não sabe se empedraram as entradas de outras pessoas além de seus
familiares; QUE não lhe pediram votos ou falaram em eleição; [...]; QUE queria que
tivessem empedrado até a entrada do paiol, mas que disseram já ser suficiente; QUE
Luiz disse que não podia continuar empedrando por que precisava terminar a estrada
principal; QUE a estrada mostrada na foto vai até sua casa e termina ali; QUE sobrou
meia carga da estrada principal e espalharam na estrada que vai até sua casa; QUE
só não foi empedrado até o paiol por ter faltado pedras; QUE não veio até a
prefeitura pedir as pedras; QUE pediu quando o prefeito estava visitando as
estradas rurais de sua localidade”

Os depoimentos de Zeno Popoaski Araszewski e de Vicente Huk demonstram
que os pedidos de bens foram formulados diretamente ao Prefeito Luiz Adyr Gonçalves
Pereira e, logo em seguida, o pleito foi devidamente atendido.

As declarações estão em consonância com o depoimento de Elso Antonio
Stefaniak, que também fez o pedido para o Prefeito, o qual teria repassado a solicitação
para Edival, revelando a relação entre os investigados no esquema.

É de se notar, inclusive, que os depoimentos das testemunhas em audiência
se mantiveram fiéis às declarações fornecidas durante as investigações travadas pelo
Ministério Público, o que torna verossímil o teor dos seus testemunhos.

Além disso, Vilson Jaco Mallmann (servidor público municipal, ocupante do
cargo de operador de máquinas) disse que eram frequentes as visitas do Prefeito no Pátio
de Máquinas, havendo ainda a declaração de Rafael da Cunha (servidor público
municipal, encarregado das equipes de trabalho nas estradas rurais), no sentido de que
recebia ordens diretas do Prefeito.

Há, ainda, o depoimento de Reginaldo Evaristo de Paula (servidor do cargo
de motorista), dizendo que encontrou o Prefeito, o Vice-Prefeito e Ademar fiscalizando os
serviços e ainda que eles sempre apareciam no Pátio de Máquinas.

Demais disso, os depoimentos encontram amparo probatório nas fichas de
requisição das manilhas, em que algumas delas encontram o nome do Prefeito revelando
a existência de participação do ora investigado no ilícito apurado.
Num. 43014336 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Confira-se:

Ainda, os depoimentos encontram amparo probatório nas conversas
extraídas dos celulares aprendidos (Apenso nº 7 – Relatório de Análise do Celular 01),
revelando a existência de participação do ora investigado no ilícito apurado juntamente
com Denilson.

Confira-se:

A conversa demonstra que o Prefeito Adyr encaminhou solicitação de pedras
ou manilhas do particular Galdino Ferreira para Denilson a fim de que este providenciasse
a entrega, estando claro que o material seria utilizado para atender uma necessidade
privada: “preciso colher minha soja”.

O mesmo ocorreu em outras conversas:

O Prefeito também trocou mensagens com Manfroni, demonstrando que
ambos estavam agindo em conjunto para conquistar votos dos eleitores, tratando também
de pedidos de pedras:

Logo, é correta a conclusão da origem de que o Prefeito tinha contato
próximo com as atividades, exercendo inclusive fiscalização direta nos locais onde
aconteciam as obras.

É bem verdade que existem depoentes que negam a presença do Prefeito no
Pátio de Máquinas, e outros que negam terem recebido ordens do Prefeito, a exemplo
dos servidores públicos Flávio Lepinski Macuco, Luciano Alves Ferreira e José Bertolino
Silveira Nowakoski.

Sucede que são depoimentos isolados nos autos que não possuem qualquer
amparo no conjunto probatório produzido, nem mesmo indiciariamente.

Ademais, tanto Flávio quanto José Bertolino Silveira Nowakoski ocupam,
Num. 43014336 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

respectivamente, um cargo de chefia e um comissionado, o que evidencia a relação de
confiança e de proximidade com o Prefeito, de modo que suas declarações devem ser
recebidas com reservas.

O Juízo de origem também concluiu que “o Prefeito mantinha frequente rotina
de visitas aos “pátios” – tanto é que a busca e apreensão em apenso foi cumprida
justamente durante uma dessas visitas e que, assim, mantinha controle rígido sobre o que
ocorria na manutenção das estradas rurais”.

Neste caso, estão presentes todos os requisitos previstos no ilícito eleitoral
contido no art. 73, § 10º da LE: o réu exercia a função de Prefeito e candidato a reeleição;
houve doação de bens públicos em benefício exclusivo de particular (Zeno Popoaski
Araszewski e de Vicente Huk) e em ano eleitoral, não havendo autorização legislativa,
tampouco a respectiva execução orçamentária.

Demonstrada a participação direta do Prefeito no esquema de doação de
pedras e manilhas em ano eleitoral, correta a aplicação da pena prevista no § 4º do art.
73 da Lei das Eleições pelo Juízo a quo, não cabendo a cominação da pena prevista no §
5º do art. 73 da Lei das Eleições, eis que não eleito.

Também se revela adequada a aplicação das penas do artigo 22, inciso XIV
da LC nº 64/90: o investigado se valeu do cargo público para realizar as doações de
pedras e manilhas, utilizando o maquinário público; houve manifesto intuito de beneficiar
sua candidatura e obter os votos do eleitor; e com gravidade suficiente para comprometer
a disputa no pleito.

2. José Marciniak Stuski:

Trata-se de ocupante do cargo de Vice-Prefeito do Município de São Mateus
do Sul que, embora tenha se candidatado para as Eleições de 2020, não se reelegeu.

O investigado foi condenado em primeiro grau por abuso de poder político e
prática de conduta vedada. No primeiro caso, sofreu as sanções de inelegibilidade pelo
período de 08 anos e cassação do diploma. No segundo, foi sancionado ao pagamento
de multa no valor de R$ 10.609,35.

Os depoimentos de Vilmar Wassonsnik Castro e Gilmar Juavski Kubiaki
demonstram que os pedidos de bens foram formulados diretamente ao Vice-Prefeito José
Marciniak Stuski e, logo em seguida, o pleito foi devidamente atendido.

No caso de Vilmar Wassonsnik Castro, embora tenha feito o pedido para o
Vice-Prefeito, ele foi efetivamente atendido por Bertolino, o que revela a relação entre os
investigados no esquema.

A testemunha Gilson Moreira da Silva, servidor público exercente da função
de motorista, declarou que as ordens para entrega de manilhas eram recebidas do Vice-
Prefeito e de Denilson Volochen, a saber:

Num. 43014336 - Pág. 68
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

“QUE é servidor público desde 2013 e exerce a função de operador de máquinas e
equipamentos; QUE em 2020 também trabalhou com caminhão tanto no interior como
no centro; QUE quem lhe passava as atribuições era Denilson Volochen e
algumas vezes o vice-prefeito, Sr. José Marciniak Stuski; QUE algumas vezes
Stuski determinava a entrega de pedras e manilhas; QUE Denilson passava
ordens ao depoente para realizar serviços na zona rural; [...] QUE recebia ordens
de Denilson Volochen para entregar pedras; QUE NÃO sabe se seria particular na
cidade, especificamente na Vila Verde, mas nesse caso recebeu ordem do Stuski para
levar pedras e manilhas para frentes de casas na via pública; QUE na propriedade
(mercearia ou bar) de Adriele dos Santos Pacheco, indicada na página 86, foi o
depoente que levou as pedras, pois em determinada ocasião em que parou no local
para comprar um refrigerante, falaram que já haviam pedido várias vezes as pedras e
o depoente, em razão de ter constatado a humildade e a dificuldade pela qual
estavam passando em dias chuvosos, foi pessoalmente falar com o Denilson e
solicitou autorização para levar a pedra naquele local; QUE levou 4 cargas de pedras
dentro da fazenda de Ricardo Kuczera, por determinação de Denilson Volochen; QUE
Stuski solicitou ao depoente que não falasse que pedras e manilhas haviam sido
levadas na Vila Verde em razão de sua determinação, mas através dos Diretores;
QUE não consegue lembrar de nomes de pessoas para quem levou pedras, pois as
entregas eram direcionadas por localidades, mas confirma que fez entregas de pedras
porteira adentro [...] QUE continua como motorista da Prefeitura e com a mesma
remuneração; QUE confirma que deixou 4 cargas de pedras dentro da propriedade de
Ricardo Kuczera, mas não se recorda em que época foi; QUE isso foi tratado somente
com o Denilson; QUE trabalha na Prefeitura há 7 anos, ficando por 4 anos na Calxisto,
que é o Britador; QUE se recorda do programa Porteira Adentro mas não lembra até
quando esse programa funcionou e não sabe qual o motivo pelo qual foi desativado;
QUE Denilson mandou levar as pedras dentro da propriedade de Ricardo
Kuczera [...] QUE levou as pedras no alto, dentro da fazenda de Ricardo Kuczera,
mas não sabe para que seriam utilizadas as pedras”.

É de se notar, inclusive, que os depoimentos das testemunhas em audiência
se mantiveram fiéis às declarações fornecidas durante as investigações travadas pelo
Ministério Público, o que torna verossímil o teor dos seus testemunhos.

Além disso, Luciano Alves Ferreira (servidor público municipal, ocupante do
cargo de operador de máquinas) disse que eram frequentes as visitas do Vice-Prefeito no
Pátio de Máquinas, havendo ainda a declaração de Gilson Moreira da Silva (servidor
público municipal, ocupante do cargo de operador de máquinas), no sentido de que
recebia ordens diretas do Vice-Prefeito e, algumas vezes, este determinava o local de
entrega das pedras e manilhas.

Há, ainda, o depoimento de Reginaldo Evaristo de Paula (servidor do carrgo
de motorista), dizendo que encontrou o Prefeito, o Vice-Prefeito e Ademar fiscalizando os
serviços e ainda que eles sempre apareciam no Pátio de Máquinas.

Demais disso, os depoimentos encontram amparo probatório nas fichas de
requisição das manilhas, em que algumas delas encontram o nome do Vice-Prefeito
revelando a existência de participação do ora investigado no ilícito apurado.

Confira-se:

Num. 43014336 - Pág. 69
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Logo, é correta a conclusão da origem de que o Vice-Prefeito tinha contato
próximo com as atividades, exercendo inclusive fiscalização direta nos locais onde
aconteciam as obras.

Neste ponto, merece destaque o trecho da sentença que bem discorre sobre
as atribuições do Vice-Prefeito:

Sobre as funções do vice-prefeito, prevê o art. 59 da Lei Orgânica Municipal de São
Mateus do Sul:

“Art. 59. O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito no caso de impedimento
sucedendo-o em caso de vaga. Parágrafo único. Cabe ao Vice-Prefeito, além de
outras atribuições que lhe forem conferidas por Lei Complementar, auxiliar o
Prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais”.

Não se tem conhecimento da existência – até porque a defesa jamais alegou
algo nesse aspecto – de Lei Complementar, decreto ou outro ato
legal/administrativo editado pelo Município de São Mateus do Sul que tenha
tratado da outorga de “outras funções” ou mesmo “missões especiais” dadas
pelo então prefeito ao seu substituto legal. Nestes termos, o vice-prefeito não
tinha funções legais a serem exercidas perante qualquer setor da Administração
Pública e, neste aspecto, não há necessidade de se repetir a obrigatoriedade
dos servidores públicos de observar o princípio da legalidade, já acima
mencionada.

Neste caso, tenho que estão presentes todos os requisitos previstos no ilícito
eleitoral contido no art. 73, § 10º da LE: o réu exercia a função de Vice-Prefeito e era
candidato a reeleição; houve doação de bens públicos em benefício exclusivo de
particular (Vilmar Wassonsnik Castro e Gilmar Juavski Kubiaki) e em ano eleitoral, não
havendo autorização legislativa, tampouco a respectiva execução orçamentária.

Demonstrada a participação direta do Vice-Prefeito no esquema de doação
de pedras e manilhas em ano eleitoral, correta a aplicação da pena prevista no § 4º do
art. 73 da Lei das Eleições pelo Juízo a quo, não cabendo a cominação da pena prevista
no § 5º do art. 73 da Lei das Eleições, eis que não eleito.

Também se revela adequada a aplicação das penas do artigo 22, inciso XIV
da LC nº 64/90: o investigado se valeu do cargo público para realizar as doações de
pedras e manilhas, utilizando o maquinário público e fiscalizando as atividades; houve
manifesto intuito de beneficiar sua candidatura e obter os votos do eleitor; e com
gravidade suficiente para comprometer a disputa no pleito.

3. Ademar Przywitowski

Trata-se de servidor público ocupante do cargo de Diretor do Departamento
de Transportes e candidato não eleito a Vereador do Município de São Mateus do Sul nas
Eleições de 2020 (primeiro suplente de vereador pelo PSB).

Num. 43014336 - Pág. 70
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

O investigado foi condenado em primeiro grau por abuso de poder político e
prática de conduta vedada. No primeiro caso, sofreu as sanções de inelegibilidade pelo
período de 08 anos e cassação do diploma. No segundo, foi sancionado ao pagamento
de multa no valor de R$ 10.641,00.

No caso deste investigado, com acerto o Juízo a quo concluiu que, in verbis:

Como se verifica, as manilhas mencionadas pela depoente (ORLANDA HAINOCZ)
foram entregues para uso exclusivo, inclusive em um poço e, portanto, a
simples existência de prévio protocolo perante a Administração (id. 76980185)
não tira o aspecto de uso exclusivo das manilhas.

O Ministério Público esteve na propriedade da depoente em 14/09/2020 e lá efetuou
as gravações contidas nos vídeos 12 e 13, envolvendo não só a depoente como a
sogra D. Tereza e o marido desta, Sr. Sebastião. Os vídeos são espontâneos e
todos os envolvidos relatam, sem dúvidas, que efetuaram o pedido das
manilhas diretamente para ADEMAR.

Já se analisou, no tópico relativo ao abuso de poder, que ADEMAR visitava com
frequência o interior e realizava vários pedidos de obras e atendimentos que,
por sua vez, sequer eram sua atribuição.

Logo, no conflito entre as informações contidas no depoimento em juízo e
aquelas prestadas de forma espontânea em vídeo cuja validade já restou
reconhecida inclusive na anterior ação de busca e apreensão, entendo que a
negativa de menção a ADEMAR feita em juízo é fruto do receio da depoente de
ser responsabilizada.

Trata-se, aliás, da única discrepância em relação às informações prestadas
naquele vídeo, o que aponta pela inveracidade da informação dada pela
depoente em juízo.

Idêntica situação se verifica em relação à testemunha ESTEFANO NIZER WITONSKI,
que declarou em juízo:

(...)

O conteúdo da declaração de Estefano no “vídeo 11.MOV” gravado pelo
Ministério Público é justamente no sentido de que tinha pedido a ADEMAR.
Aliás, observa-se que o depoente realmente confirma ter realizado um protocolo
com outra pessoa, mas aponta que ADEMAR iria autorizar a entrega das
manilhas.

Em ambas as situações, fica evidente a contrariedade entre as declarações
espontâneas dadas pelos beneficiados em vídeo e aquelas dadas em juízo,
quando de seus depoimentos. Também fica evidente que, indagadas a respeito
da contradição, os beneficiários não souberam explicar por qual razão teriam
dito que fizeram o pedido diretamente a ADEMAR.

Também se verifica que em ambas as situações, houve primeiramente a entrega
direta das manilhas e não foi realizado o serviço, sendo que no caso de ESTEFANO,
somente após o ajuizamento da ação de busca e apreensão é que tal foi realizado.

As manilhas em questão envolvem o acesso dos beneficiados às suas
residências e, portanto, têm caráter de exclusividade e a ausência da realização
do serviço apenas aponta que se trata de mais uma prova do uso eleitoral da
Num. 43014336 - Pág. 71
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

máquina pública.

A interpretação da prova, neste aspecto, deve ser feita em conjunto com as
circunstâncias que já foram mencionadas no tópico do Abuso de Poder e, levando-se
ainda em consideração, justamente a total ausência de informações a respeito da
forma pela qual foram atendidos aos pedidos já que somente há nos autos os
protocolos realizados e, como já mencionado, tal raridade de documentação foi
intencionalmente utilizada pelos réus como forma de permitir o uso da máquina
pública sem a produção de provas contra si.

Não há como dissentir da conclusão esposada pelo Juízo da instância
originária.

Com efeito, os depoimentos das testemunhas Orlanda e Estefano divergem
das declarações fornecidas por ocasião da investigação promovida pelo Ministério Público
quanto a terem efetuado a solicitação de manilhas ao réu Ademar Przywitowski.

No particular, é possível dar primazia às declarações efetuadas no âmbito
extrajudicial porque, como bem apontou a origem, o testemunho foi espontâneo e ainda
não há notícia nos autos de que elas foram forçadas a dizer que haviam solicitado o
material ao réu Ademar.

Não se descura que os elementos informativos coligidos no âmbito
extrajudicial não podem lastrear, por si sós, o decreto condenatório, porquanto não
submetidos ao contraditório judicial. Isso não significa, contudo, que o julgador não possa
deles lançar mão para robustecer sua convicção quando forem reproduzidos em juízo ou
corroborados por provas outras produzidas no curso da ação eleitoral, na arena do
contraditório.

Desse modo, é lícito concluir, com base nos vídeos acostados pelo
representante, que Ademar intermediava os pedidos dos munícipes e a Prefeitura.

Aliás, o próprio Estefano disse, já na presente ação eleitoral, que entregou os
papéis do protocolo para Ademar.

Há, ainda, o depoimento de Reginaldo Evaristo de Paula (servidor do cargo
de motorista), dizendo que encontrou o Prefeito, o Vice-Prefeito e Ademar fiscalizando os
serviços e ainda, que eles sempre apareciam no Pátio de Máquinas.

Desta feita, a prova demonstra que Ademar visitava com frequência o interior
rural do Município e realizava vários pedidos de obras em nome dos cidadãos e
atendimentos que, por sua vez, sequer eram sua atribuição como servidor público
subordinado a Secretaria de Obras.

Neste ponto, merece destaque o trecho da sentença que bem discorre sobre
a competência do cargo de Diretor do Departamento de Transportes:

“Conforme se verifica expressamente da Lei Municipal 2.250/2013, o cargo de Ademar
estava vinculado à Secretaria Municipal de Administração (art. 1º, inc. III, alínea “a”,
item 6 da referida lei). Portanto, ADEMAR, não era subordinado à Secretaria de
Num. 43014336 - Pág. 72
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Obras e suas funções são descritas no “Anexo III” da referida lei da seguinte forma:

‘8.6. Diretor de Transportes. Atribuições: gerir o serviço de transporte coletivo do
município; gerir o serviço de transporte escolar; estabelecer diretrizes para as
atividades da Rodoviária Municipal; normatizar o uso de veículos leves a serviço da
Prefeitura; normatizar e orientar o serviço de manutenção dos veículos da frota própria
da Prefeitura’.

Desta forma, tal como aconteceu com os réus Denilson e Pedro César, observa-se
que ADEMAR atuou por diversas vezes em áreas que não eram de sua atuação,
acompanhando o prefeito Luiz Adyr em inspeções, visitas e realização de obras, além
da cessão de bens a eleitores, com nítido caráter eleitoral.

Demais disso, os depoimentos encontram amparo probatório nas conversas
extraídas dos celulares aprendidos (Apenso nº 7 – Relatório de Análise do Celular 01),
revelando a existência de participação do ora investigado no ilícito apurado juntamente
com o Prefeito Adyr.

Confira-se:

A conversa demonstra que o Prefeito Adyr mantinha contato frequente com o
ora investigado, o qual fiscalizava as obras e recebia os pedidos dos cidadãos para,
depois, encaminhá-los ao Prefeito.

Ainda, os depoimentos encontram amparo probatório nas fichas de requisição
das manilhas, em que algumas delas encontram o nome de Ademar revelando a
existência de participação do ora investigado no ilícito apurado.

Confira-se:

Logo, é correta a conclusão da origem de que Ademar tinha contato próximo
com as atividades, exercendo inclusive fiscalização direta nos locais onde aconteciam as
obras.

Neste caso, tenho que estão presentes todos os requisitos previstos no ilícito
eleitoral contido no art. 73, § 10º da LE: o réu era servidor público e candidato; houve
doação de bens públicos em benefício exclusivo de particular (Orlanda Hainocz e de
Estefano Nizer Witonski) e em ano eleitoral, não havendo autorização legislativa,
tampouco a respectiva execução orçamentária.

Demonstrada a participação direta do Ademar no esquema de doação de
pedras e manilhas em ano eleitoral, correta a aplicação da pena prevista no § 4º do art.
73 da Lei das Eleições pelo Juízo a quo, devendo ser também cominada a pena prevista
no § 5º do art. 73 da Lei das Eleições, consistente na cassação do diploma.

Também se revela adequada a aplicação das penas do artigo 22, inciso XIV
da LC nº 64/90: o investigado se valeu do cargo público para realizar as doações de
pedras e manilhas, utilizando o maquinário público; houve manifesto intuito de beneficiar
Num. 43014336 - Pág. 73
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

sua candidatura e obter os votos do eleitor; e com gravidade suficiente para comprometer
a disputa no pleito.

4. José Denilson Nizer Volochen

Trata-se de servidor público ocupante do cargo de e Diretor do Departamento
de Infraestrutura Urbana e candidato não eleito a Vereador do Município de São Mateus
do Sul nas Eleições de 2020.

O investigado foi condenado em primeiro grau por abuso de poder político e
prática de conduta vedada. No primeiro caso, sofreu as sanções de inelegibilidade pelo
período de 08 anos e cassação do diploma. No segundo, foi sancionado ao pagamento
de multa no valor de R$10.641,00.

O depoimento de Gilson Moreira da Silva demonstra que Denilson tinha
participação direta no esquema, ao declarar que dele provinham ordens para realizar a
entrega de pedras na zona rural, inclusive as pedras da fazenda de Ricardo Kuczera. A
testemunha declara também que Denilson era quem autorizava os pedidos de pedras,
tendo sido este quem autorizou o fornecimento de pedras para o acesso ao
estabelecimento de ADRIELLI DOS SANTOS PACHECO.

Acerca das pedras do estabelecimento de ADRIELLI DOS SANTOS
PACHECO, bem concluiu a sentença que não se trata de extensão da estrada (pública),
mas de mera conveniência de acesso ao estabelecimento (vídeo 21).

Confira-se:

A testemunha Antonio Marcos da Silveira declarou que fez o pedido de
pedras para Denilson Volochen e, mesmo este supostamente negando, as pedras foram
efetivamente entregues.

No caso deste investigado, com acerto o Juízo a quo concluiu que, in verbis:

“A tese da defesa, no sentido de que o depoente teria se apropriado indevidamente
das pedras não encontra respaldo nas provas dos autos. Note-se a praxe adotada
quando do fornecimento de pedras para a Fazenda, acima mencionada: os envolvidos
tinham plena ciência da impossibilidade de doação a particulares e, por isso, atuavam
e modo a “esconder” a doação, deixando os bens em local próximo o suficiente para
permitir que o beneficiário as utilizasse sem levantar suspeitas.

É relevante que o depoente tenha efetivamente pedido as pedras e que,
“coincidentemente” tenha sobrado quantia suficiente para atender ao seu pedido e
que, ademais, tais pedras tenham sido deixadas exatamente em local que facilitou o
uso.

(...)

As pedras foram utilizadas dentro da garagem que ainda estava em construção –
Num. 43014336 - Pág. 74
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

razão pela qual, inclusive, era impossível a entrega direta no local – conforme se
verifica da fotografia contida na página 89 da Petição inicial:

(...)

As pedras foram utilizadas dentro da garagem do depoente e, portanto, de forma
totalmente particular. E aqui é conveniente perceber que houve aviso de DENILSON
ao depoente no sentido de que, por ser ano eleitoral, era vedada a conduta. Entendo
que isso não revela – ao contrário do que a defesa tentou demonstrar – que o pedido
foi negado. Afinal, nas palavras do depoente: “as pedras apareceram por lá”.

(...)

Esta postura é adotada provavelmente com a intenção de impedir denúncias e de
manter o “clientelismo” ou o “assistencialismo”, pois torna os eleitores verdadeiros
reféns daquele que os beneficiou com condutas irregulares”.

Essa participação no esquema sequer eram sua atribuição como servidor
público vinculado ao Departamento de Infraestrutura Urbana.

Neste ponto, merece destaque o trecho da sentença que bem discorre sobre
o tema:

“Porém, da prova contida nos autos é possível perceber que o servidor e ora réu
JOSÉ DENILSON NIZER VOLOCHEN tinha plena atuação nas atividades envolvendo
a manutenção de estradas rurais, embora exercesse o cargo de Diretor do
Departamento de Infraestrutura Urbana, setor este que inclusive não tinha qualquer
vinculação com o Departamento de Infraestrutura de Tráfego, como se observa da
simples visualização do contido no art. 1º, inc. III, alínea “b” da Lei Municipal
2.250/2013:

Art. 1º - A Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, órgão da administração direta
do Poder Executivo municipal, possui a seguinte estrutura orgânica: [...] III – Órgãos
de suporte: b) Secretaria Municipal de Obras: 1. Departamento de Infraestrutura de
Tráfego: - Setor de Apoio Logístico de Pavimentação; - Setor de Manutenção de
Estradas Rurais; 2. Departamento de Infraestrutura Urbana; - Setor de Iluminação
Pública; 3. Departamento de Logística de Máquinas e Equipamentos

Portanto, o cargo exercido por DENILSON não tinha relação com a manutenção de
estradas rurais, eis que pertencia inclusive a outro departamento cuja atuação era
apenas na área urbana”.

Demais disso, os depoimentos encontram amparo probatório nas conversas
extraídas dos celulares aprendidos (Apenso nº 7 – Relatório de Análise do Celular 01),
revelando a existência de participação do ora investigado no ilícito apurado juntamente
com o Prefeito Adyr.

Confira-se:

A conversa demonstra que o Prefeito Adyr encaminhou solicitação de pedras
ou manilhas do particular Galdino Ferreira para Denilson a fim de que este providenciasse
Num. 43014336 - Pág. 75
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

a entrega, estando claro que o material seria utilizado para atender uma necessidade
privada: “preciso colher minha soja”.

O mesmo ocorreu em outra conversa, já em julho de 2020:

Desse modo, é lícito concluir, com base no arcabouço probatório produzido,
que Denilson tinha participação ativa no esquema, determinando os particulares que
seriam beneficiados com as doações, orientava os serviços e decidia se autorizava ou
não os pedidos que lhe eram entregues.

Neste caso, tenho que estão presentes todos os requisitos previstos no ilícito
eleitoral contido no art. 73, § 10º da LE: o réu era servidor público e candidato; houve
doação de bens públicos em benefício exclusivo de particular (Ricardo Kuczera, Adrielli
dos Santos Pacheco e Antonio Marcos da Silveira) e em ano eleitoral, não havendo
autorização legislativa, tampouco a respectiva execução orçamentária.

Demonstrada a participação direta do investigado no esquema de doação de
pedras e manilhas em ano eleitoral, correta a aplicação da pena prevista no § 4º do art.
73 da Lei das Eleições pelo Juízo a quo, devendo ser também cominada a pena prevista
no § 5º do art. 73 da Lei das Eleições, consistente na cassação do registro e,
eventualmente, do diploma expedido em seu favor.

Também se revela adequada a aplicação das penas do artigo 22, inciso XIV
da LC nº 64/90: o investigado se valeu do cargo público para realizar as doações de
pedras e manilhas, utilizando o maquinário público; houve manifesto intuito de beneficiar
sua candidatura e obter os votos do eleitor; e com gravidade suficiente para comprometer
a disputa no pleito.

5. Jackson Felipe Silva Machado de Lima

Trata-se de Vereador à época dos fatos e candidato reeleito a Vereador no
Município de São Mateus do Sul nas Eleições de 2020.

O investigado foi condenado em primeiro grau por abuso de poder político e
prática de conduta vedada. No primeiro caso, sofreu as sanções de inelegibilidade pelo
período de 08 anos e cassação do diploma. No segundo, foi sancionado ao pagamento
de multa no valor de R$10.641,00.

O depoimento de Márcio Augustiniak, embora não deixe clara a participação
de Jackson Lima na entrega de pedras para atender seus interesses particulares
(“estradinha que vai para seus barracões”), dá indícios de que o citado investigado
recebia pessoalmente os pedidos de pedras e os repassava para o Prefeito a fim de que
pudesse ser atendido.

Confira-se:

“QUE reside no Caitá; QUE o seu terreno, conforme consta nos documentos, fica na
região do Caitá, Borrachão e Turvo de Cima; QUE mora na lavoura e a estrada que
Num. 43014336 - Pág. 76
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

aparece na foto tirada de sua propriedade não é particular (pois se assim fosse queria
uma autorização para colocar um portão para ninguém passar), pois indo um pouco
para frente é possível ver que essa estrada liga o Caitá, Borrachão e Burrinho, onde
tem um cruzo que liga essas três comunidades; QUE pediu pedras para colocar na
estradinha que vai para seus barracões, mas não podiam ser fornecidas; QUE
essa estrada foi empedrada até sua casa e depois continuou sendo empedrada
indo sentido ao Burrinho, só não foi terminado o empedramento nos demais
sentidos (Caitá e Borrachão) porque houve denúncias; QUE não lembra quando a
estrada foi empedrada, mas talvez lá por maio; QUE em 2019 também pediu pedra
para o encarregado em outra estrada por onde passa saindo de outro terreno seu
onde plantava batata e nessa estrada também passavam outros produtores; QUE
nunca mandou mensagem de áudio para o prefeito pedindo pedra; QUE falou com o
Jackson uma vez em frente à Igreja para pedir pedra na estrada onde tem o
cruzo, mas Jackson falou que era preciso conversar diretamente com o
encarregado; QUE nunca falou com o prefeito; QUE reproduzida uma conversa
de áudio que teve com o Prefeito e que consta nos autos, conversa esta
realizada no dia 28/01/2020, confirma que de fato foi uma mensagem que enviou
ao prefeito; QUE mostrada uma foto (consta do relatório 1, página 271, arquivo
do apenso 2) onde aparece um monte de pedra que teria sido levada em
29/01/2020, pelo motorista conhecido como Bola, após a solicitação feita ao
prefeito, confirmou que recebeu as pedras e as espalhou com seu trator; QUE
chegou a falar com o encarregado, com o vereador Jackson e com quem sabia
que trabalhava na prefeitura porque estava precisando das pedras; QUE não
lembra se no dia em que recebeu as pedras chegou a falar com o vereador Jackson;
QUE a estrada que aparece na foto é uma estrada de roça, por onde passam vários
produtores; QUE alugou o terreno para plantar, choveu muito e estava um atoleiro e
não conseguia tirar batata então pediu para bastante gente as pedras; QUE muitos
produtores têm medo de pedir; QUE em certa ocasião agradeceu ao vereador
Jackson, mas não lembra se por telefone, mas acha que encontrou ele na Igreja
da Estiva e falou que se fosse feita a estrada que tem a ligação, o cruzo, a
população ficaria agradecida, pois vários produtos a utilizam; QUE não sabe se
falou para Jackson que o povo estava o apoiando, mas só sabe que o povo do interior
que produz precisa de estrada e quando é feita uma estrada, as pessoas ficam
alegres; QUE alugou por um ano o terreno onde foi deixada a pedra pelo Bola;
QUE na estrada onde há um terreno de outro produtor e que estava perdendo a
produção porque a estrada é de terra preta e fazia atoleiro quando chovia muito,
lembra que muitas pessoas se reuniram e pediram para a gestão passada para que
fosse arrumada a estrada e se for verificar lá é possível ver que tem pedra-ferro ainda;
QUE foi atrás para conseguir as pedras para a estrada que liga as outras
comunidades e não é particular essa estrada porque vários produtores usam para
passar; QUE inclusive os moradores pensaram em se reunir para fazer um abaixo-
assinado e inclusive procurar a Promotoria a fim de que fosse feito o acesso nessa
estrada que liga as três comunidades; QUE nunca ninguém falou nada sobre
política e nem pediu voto”.

Para além disso, a participação do ora investigado fica clara nas conversas
de whatsapp (conversas extraídas dos celulares aprendidos (Apenso nº 7 – Relatório de
Análise do Celular 01), que teve com o Prefeito sobre a entrega de pedras para o
depoente:

Num. 43014336 - Pág. 77
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Essa participação no esquema, recebendo e repassando pedidos, sequer
eram sua atribuição como Vereador, porque sequer ocupava cargo na Prefeitura.

Neste ponto, merece destaque o trecho da sentença que bem discorre sobre
o vício de competência na atuação do presente investigado:

“Conforme se observa dos arts. 14 e 15 da Lei Orgânica Municipal de São Mateus do
Sul e como é de conhecimento comum e ordinário, as funções do Poder Legislativo –
e por consequência, dos Vereadores – envolvem a proposição, discussão e
aprovação de leis municipais e a fiscalização dos atos praticados pelo Poder
Executivo. Dentre as atividades legislativas, verifica-se também que, nos termos do
art.120, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de São Mateus do Sul7, está
prevista a “indicação”, que “é a proposição em que o Vereador sugere medidas de
interesse público aos órgãos competentes”.

Por mais óbvio que possa parecer, deve-se ressaltar que ao Vereador não é permitido
intervir nos atos do Poder Executivo, nem os ordenar ou determinar sua realização,
sob pena de evidente violação do princípio da Separação dos Poderes, com inerente
risco ao sistema legal e republicano”.

Desse modo, é lícito concluir, com base no arcabouço probatório produzido,
que Jackson tinha participação ativa no esquema ao intermediar os pedidos de
particulares com a Administração Pública Municipal.

Neste caso, tenho que estão presentes todos os requisitos previstos no ilícito
eleitoral contido no art. 73, § 10º da LE: o réu era Vereador e candidato a reeleição; houve
doação de bens públicos em benefício exclusivo de particular (Márcio Augustinhaki) e em
ano eleitoral, não havendo autorização legislativa, tampouco a respectiva execução
orçamentária.

Demonstrada a participação direta do investigado no esquema de doação de
pedras e manilhas em ano eleitoral, correta a aplicação da pena prevista no § 4º do art.
73 da Lei das Eleições pelo Juízo a quo, devendo ser também cominada a pena prevista
no § 5º do art. 73 da Lei das Eleições, consistente na cassação do diploma.

Também se revela adequada a aplicação das penas do artigo 22, inciso XIV
da LC nº 64/90: o investigado se valeu do cargo público para realizar as doações de
pedras e manilhas, utilizando o maquinário público; houve manifesto intuito de beneficiar
sua candidatura e obter os votos do eleitor; e com gravidade suficiente para comprometer
a disputa no pleito.

6. Edival Ferreira Guimarães

Trata-se de Vereador à época dos fatos e candidato não reeleito a Vereador
no Município de São Mateus do Sul nas Eleições de 2020.

O investigado foi condenado em primeiro grau por abuso de poder político e
prática de conduta vedada. No primeiro caso, sofreu as sanções de inelegibilidade pelo
período de 08 anos e cassação do diploma. No segundo, foi sancionado ao pagamento
de multa no valor de R$ 7.980,75.
Num. 43014336 - Pág. 78
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Os depoimentos já descritos de Elso Antonio Stefaniak, Euclides Ferreira
Guimarães Neto e Pracides Ferreira de Oliveira foram praticamente unânimes em
reconhecer o investigado Edival Ferreira Guimarães como um dos responsáveis direto
pela concessão de pedras e manilhas, a partir de pedidos formulados pelos particulares.

No particular de Pracides Ferreira, contudo, o vídeo 55 demonstra que as
manilhas foram empregadas na entrada da sua propriedade, mas também no
acostamento da rua.

O uso das manilhas dessa forma impede o reconhecimento de finalidade
exclusivamente privada de seu emprego, porquanto elas permitem o escoamento da água
que estragaria a estrada principal.

Confira-se :

Ademais, é possível notar pelo mesmo vídeo que, ao longo da rua principal,
outras propriedades foram beneficiadas com as manilhas para a formação de bueiros, de
modo que não se pode concluir pela finalidade exclusivamente privada da obra.

Com efeito, constou da sentença:

A localização das manilhas é idêntica em toda a extensão da rua filmada pelo
Ministério Público e, ademais, o depoente declarou em juízo que foram realizadas
obras na rua inteira, o que denota que não houve favorecimento exclusivo a Pracides,
mas atendimento a toda uma comunidade.

Entendo, assim, que esta dúvida razoável aponta pela impossibilidade do
reconhecimento da conduta vedada neste caso específico.

De toda sorte, houve a participação de Edival na doação de bens a Elso
Antonio Stefaniak e a Euclides Ferreira Guimarães Neto e, por ser Vereador assim como
Jackson Lima, sequer ocupava cargo na Secretaria de Obras ou mesmo na Prefeitura que
justifique ter recebido tais pedidos ou providenciado por si mesmo o fornecimento das
manilhas.

Desse modo, é lícito concluir, com base no arcabouço probatório produzido,
que Edival tinha participação ativa no esquema ao intermediar os pedidos de particulares
com a Administração Pública Municipal.

Neste caso, tenho que estão presentes todos os requisitos previstos no ilícito
eleitoral contido no art. 73, § 10º da LE: o réu era Vereador e candidato a reeleição; houve
doação de bens públicos em benefício exclusivo de particular (Elso Antonio Stefaniak e
Euclides Ferreira Guimarães Neto) e em ano eleitoral, não havendo autorização
legislativa, tampouco a respectiva execução orçamentária.

Demonstrada a participação direta do investigado no esquema de doação de
pedras e manilhas em ano eleitoral, correta a aplicação da pena prevista no § 4º do art.
Num. 43014336 - Pág. 79
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

73 da Lei das Eleições pelo Juízo a quo, devendo ser também cominada a pena prevista
no § 5º do art. 73 da Lei das Eleições, consistente na cassação do registro e,
eventualmente, do diploma expedido em seu favor.

Também se revela adequada a aplicação das penas do artigo 22, inciso XIV
da LC nº 64/90: o investigado se valeu do cargo público para realizar as doações de
pedras e manilhas, utilizando o maquinário público; houve manifesto intuito de beneficiar
sua candidatura e obter os votos do eleitor; e com gravidade suficiente para comprometer
a disputa no pleito.

7. Hilario Gordya Stanski (Tito Stanski)

Trata-se de aliado político do Prefeito e candidato não eleito a Vereador no
Município de São Mateus do Sul nas Eleições de 2020.

O investigado foi condenado em primeiro grau por abuso de poder político,
sofrendo as sanções de inelegibilidade pelo período de 08 anos e cassação do diploma.
Não houve reconhecimento de prática de conduta vedada no particular.

A inicial esclarece que Tito Stanski “é morador e liderança comunitária da
localidade de Água Branca, relevante “colégio eleitoral” do município e reduto eleitoral do
Vice-Prefeito JOSÉ STUSKI, sendo que o Prefeito colocou à disposição o
“maquinário” da prefeitura para a realização de serviços de manutenção de estrada
e demais serviços de infraestrutura na Água Branca e região, sendo o responsável
pelo recebimento de demandas da população e pela indicação dos serviços ao
Prefeito, que visando a promoção pessoal e política de ambos, prontamente
atendia, inclusive no tocante à entrega de materiais e serviços para particulares”.

Para condenar Tito Stanski, o Juízo a quo considerou que ele tinha contato
próximo com as atividades, exercendo inclusive fiscalização direta nos locais onde
aconteciam as obras, entendendo ser adequada a aplicação das penas do artigo 22,
inciso XIV da LC nº 64/90, eis que, como visto, teria se valido do esquema para se lançar
na disputa eleitoral como sendo o responsável pelos serviços que eram prestados, com
gravidade suficiente para comprometer a disputa no pleito.

Neste aspecto, constou na sentença:

O Ministério Público imputou ao réu a conduta vedada em razão do fornecimento de
manilhas à testemunha Sandro Voigt. Este, ouvido em juízo, efetivamente confirmou
que o acesso seria de sua responsabilidade e que recebeu as manilhas em proveito
exclusivo, no ano eleitoral.

Entretanto, a testemunha afirma ter efetuado o pedido diretamente ao
encarregado Bertolino, não tendo qualquer relação com Tito Stanski e, neste
aspecto, a única prova contida nos autos é a troca de mensagens entre Tito e
Luiz Adyr, recomendando mandar 5 (cinco) a Sandro porque este trabalhava
numa empresa e assim, visitaria muita gente e, posteriormente, agradecendo a
entrega.

Ocorre que no depoimento do motorista VILSON JACO MALLMANN, o
Num. 43014336 - Pág. 80
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

informante confirmou que efetuou a entrega a Sandro a pedido de Bertolino,
instaurando dúvida razoável a respeito de quem efetivamente realizou o
atendimento do pedido.

O réu TITO STASNKI não era servidor público e sua responsabilização somente
poderia se dar na condição de beneficiário da conduta vedada em questão o
que, conforme se verifica do depoimento de Sandro, não ocorreu.

Nota-se que a sentença considerou como prova das acusações veiculadas
pelo Ministério Público as conversas de whatsapp (conversas extraídas dos celulares
aprendidos (Apenso nº 7 – Relatório de Análise do Celular 01) travadas entre o Prefeito e
o ora investigado:

Sucede que as mensagens acima, quando muito, apenas fazem prova de que
houve uma conversa entre o ora investigado e o Prefeito Luiz Adyr para a realização de
obras e serviços na região de Água Branca com o objetivo de se autopromoverem e de
angariarem votos para o pleito vindouro.

No entanto, não há quaisquer provas que confirmem a efetiva realização
dessas obras e serviços na região de Água Branca ou mesmo de que tenha havido, de
fato, o uso do “maquinário” da prefeitura pelo investigado.

Também não há prova robusta de que o ora investigado tenha concorrido ou
se beneficiado com o fornecimento de pedras ou manilhas para um particular.

Inclusive, o depoimento de VILSON JACO MALLMANN deixa claro que o ora
investigado não dispunha de autoridade para fazer solicitações diretas a servidores da
Prefeitura, conforme o trecho destacado abaixo:

VILSON JACO MALLMANN declarou: “QUE é operador de máquinas da prefeitura
municipal de São Mateus do Sul; QUE trabalha com as máquinas e com o caminhão
munck; QUE possui um chefe imediato que distribui os serviços a serem realizados;
QUE na época dos fatos os chefes imediatos eram Jose Bertolino, Flavio
Macuco e Rafael da Cunha; QUE sempre recebeu e cumpriu ordens do chefe
imediato; [...] QUE em nenhum momento ficou a disposição do viceprefeito
Stuski para realização de serviços; QUE somente recebia ordens dos chefes
imediatos já mencionados; QUE Stuski nunca indicou serviços a serem
realizados; QUE Tito Stanski já lhe pediu a realização de alguns serviços na
localidade de Água Branca, mas que indicou que Tito procurasse seu chefe
imediato para verificar a possibilidade de fazer ou não o serviço; QUE o prefeito
Luiz Adyr visitava o pátio de máquinas rotineiramente; QUE o prefeito nunca lhe
passou serviços; QUE não tem conhecimento de como funcionava a distribuição
de serviços para os chefes imediatos, nem da autonomia que lhes era conferida;
QUE não participava e nem tinha conhecimento da realização de reuniões com
os chefes imediatos; [...] QUE a respeito da requisição de manilhas apresentada
(página 67), mencionou que dificilmente fazia anotações nas requisições; QUE quem
fazia as anotações era a estagiária do pátio; QUE as vezes Cesar ou os outros chefes
imediatos lhe entregavam as requisições de manilhas; QUE com a requisição se
Num. 43014336 - Pág. 81
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

dirigia ao pátio de manilhas e carregava o caminhão munck; QUE a estagiária
possuía um controle no computador onde anotava as requisições; QUE
informava somente a localidade onde seriam entregues as manilhas [...] QUE trabalha
desde 2003 na prefeitura; QUE não recebeu nem presenciou pedidos para utilizar os
maquinários com intuito de angariar votos; QUE nunca pediu votos; [...] QUE a
respeito da requisição de manilhas apresentada (página 70), são nove manilhas de 60
centímetros para o Faxinal dos Elias, na Casa do Hélio Cordeiro como referência;
QUE a casa é um ponto de referência para descarregar as manilhas, por conta de
haver locais onde o caminhão não consegue entrar; QUE, quando perguntado se
conseguia identificar quem pediu as manilhas, estava escrito prefeito, mas não
sabe dizer quem escreveu; QUE se recorda de ter carregado as manilhas da
requisição apresentada; QUE normalmente era escrito o motivo como manutenção
de bueiros, mas que ali não havia nada escrito; QUE não lembra a data e nem onde
deixou as manilhas; QUE não fez acessos de BR ou rodovias para entradas de
propriedades, pois é de competência do DER; QUE foram fornecidas manilhas na
localidade da Divisa para fazer acesso da rodovia a uma propriedade; QUE
entregou as manilhas lá por que Cesar tinha um protocolo; QUE entregou as
manilhas para Sandro Voigt nas Três Marias a pedido de Bertolino; [...] QUE
deixou as manilhas no cemitério de São Miguel da Roseira e que a pessoa as tirou de
lá e colocou na valeta para fazer um acesso de sua propriedade para a BR [...]
QUE acredita que alguns desses serviços deveriam ser feitos pelo DER ou DNIT
; QUE não sabe dizer nada a respeito das entregas feitas da mesma forma para
estradas de roça no interior”.

Com efeito, mesmo não ocupando cargo público, é possível a
responsabilização eleitoral de Tito Stanski como beneficiário, uma vez que concorreu ao
cargo de Vereador e suas ações denotavam interesse direto no pleito.

Mas a prova do abuso de poder político e da conduta vedada tem de ser
robusta e não pode se basear em meros indícios da existência de conluio entre o Prefeito
e o investigado.

Neste ponto, não há qualquer prova nesse sentido (documental ou
testemunhal), e a matéria de fato não pode ser julgada com base em presunções e
ilações.

A sentença discorre sobre essa questão, especificamente acerca da
acusação de conduta vedada:

Entretanto, a testemunha afirma ter efetuado o pedido diretamente ao encarregado
Bertolino, não tendo qualquer relação com Tito Stanski e, neste aspecto, a única
prova contida nos autos é a troca de mensagens entre Tito e Luiz Adyr,
recomendando mandar 5 (cinco) a Sandro porque este trabalhava numa
empresa e assim, visitaria muita gente e, posteriormente, agradecendo a
entrega.

Ocorre que no depoimento do motorista VILSON JACO MALLMANN, o
informante confirmou que efetuou a entrega a Sandro a pedido de Bertolino,
instaurando dúvida razoável a respeito de quem efetivamente realizou o
atendimento do pedido.

O réu TITO STASNKI não era servidor público e sua responsabilização somente
poderia se dar na condição de beneficiário da conduta vedada em questão o que,
Num. 43014336 - Pág. 82
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

conforme se verifica do depoimento de Sandro, não ocorreu.

Com efeito, as sanções do inciso XIV do artigo 22 da Lei Complementar nº
64/90 e as decorrentes da infração do artigo 73, §10, da Lei nº 9.0504/97, são graves e
ensejam punições severas, bem por isso exige-se prova cabal e inconcussa da autoria e
da materialidade da infração, ausente no caso.

Assim, merece reforma a sentença no particular.

8) Jorge Wallace Manfroni

Trata-se de servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor de
Ensino Médio, que exerceu o cargo de Secretário Municipal de Educação (de 30/01/2017
a 13/01/2020) e candidato eleito a Vereador no Município de São Mateus do Sul nas
Eleições de 2020.

As informações podem ser confirmadas nos seguintes sítios eletrônicos:
http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=dc4 e
https://www.saomateusdosul.pr.gov.br/portal/diario-oficial/ver/2240.

O investigado foi condenado em primeiro grau por abuso de poder político,
sofrendo as sanções de inelegibilidade pelo período de 08 anos e cassação do diploma.
Não houve reconhecimento de prática de conduta vedada no particular.

Para condenar Jorge Wallace Manfroni, o Juízo a quo considerou que o
investigado tinha contato próximo com as atividades, exercendo inclusive fiscalização
direta nos locais onde aconteciam as obras, entendendo ser adequada a aplicação das
penas do artigo 22, inciso XIV da LC nº 64/90, eis que, como visto, teria se valido do
esquema para se lançar na disputa eleitoral como sendo o responsável pelos serviços
que eram prestados, com gravidade suficiente para comprometer a disputa no pleito.

Neste aspecto, constou na sentença:

A conversa com o réu Pedro César revela nítido caráter eleitoral, já que se combina
inclusive o apoio e a realização de pedidos de votos “por todo o município”, bem como
aponta que havia interferência de Jorge no atendimento de pedidos dos cidadãos.

A prova contida nos autos revela, portanto, que JORGE MANFRONI tinha plena
intenção eleitoral e que foi evidentemente favorecido perante a Administração
municipal em razão de sua proximidade política e da confiança de que gozava com o
réu Luiz Adyr, utilizando-se desta sua influência para diretamente falar com servidores
e indicar e determinar a realização de obras.

Nota-se que a sentença considerou como prova das acusações veiculadas
pelo Ministério Público as conversas de whatsapp (conversas extraídas dos celulares
aprendidos (Apenso nº 7 – Relatório de Análise do Celular 01) que evidenciariam o
Num. 43014336 - Pág. 83
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

contato direto no esquema de fornecimento de pedras e manilhas e que os pedidos
realizados tinham por base o retorno eleitoral dos munícipes:

No mesmo sentido, as mensagens contidas no arquivo “CELULAR 02 –
RELATÓRIO DE ANÁLISE.pdf”, localizado na pasta “AIJE\09. Apenso nº 7 - Relatórios
Análise Celular”, é possível se observar que a preocupação de Manfroni está em angariar
a simpatia do eleitorado para as eleições vindouras:

Outras conversas entre o ora investigado e o Prefeito confirmam o intuito
meramente eleitoral na manutenção das estradas e também o apoio político mútuo
existente entre o investigado e o Prefeito (LUIZ ADYR GONÇALVES PEREIRA_2020-09-
28_Relatório.pdf” contido na pasta “09. Apenso nº 7 - Relatórios Análise CelularExtração
Dados Celular 01RelatóriosLUIZ ADYR GONÇALVES PEREIRA_2020-09-28.19-09-
41EvidenceCollectionLUIZ ADYR GONÇALVES PEREIRA_2020-09-28_Relatório”):

Sucede que as mensagens acima, quando muito, apenas fazem prova de que
houve uma conversa entre o ora investigado e o Prefeito Luiz Adyr e Pedro César,
demonstrando que Jorge Manfroni poderia estar intermediando o contato dos munícipes
com o Prefeito para a realização de obras com o objetivo de se autopromoverem e de
angariarem votos para o pleito vindouro.

No entanto, não há quaisquer provas que confirmem a efetiva realização
dessas obras ou mesmo de que tenha havido, de fato, o uso do “maquinário” da prefeitura
pelo investigado.

Também não há prova de que o ora investigado tenha concorrido ou se
beneficiado com o fornecimento de pedras ou manilhas para um particular.

É certo que, mesmo não ocupando cargo público, é possível a
responsabilização eleitoral de Jorge Manfroni como beneficiário, uma vez que concorreu
ao cargo de Vereador e suas ações denotavam interesse direto no pleito.

Mas a prova do abuso de poder político e da conduta vedada tem de ser
robusta e não pode se basear em meros indícios da existência de conluio entre o Prefeito
Num. 43014336 - Pág. 84
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

e o investigado.

Neste ponto, não há qualquer prova nesse sentido (documental ou
testemunhal), e a matéria de fato não pode ser julgada com base em presunções e
ilações.

A sentença discorre sobre essa questão, especificamente acerca da
acusação de conduta vedada:

O próprio Ministério Público Eleitoral reconheceu, em relação à prática de condutas
vedadas, que diante das informações trazidas pela testemunha ROMÃO POLAK
OROSKI, não há nos autos prova de conduta vedada praticada pelo réu, embora
o aponte como beneficiário de condutas praticadas por Luiz Adyr e Pedro César.

Com efeito, as sanções do inciso XIV do artigo 22 da Lei Complementar nº
64/90 e as decorrentes da infração do artigo 73, §10, da Lei nº 9.0504/97, são graves e
ensejam punições severas, bem por isso exige-se prova cabal e inconcussa da autoria e
da materialidade da infração, ausente no caso.

Assim, merece reforma a sentença no particular.

9) Pedro Cesar de Albuquerque Farias (César Balão)

Trata-se de servidor público comissionado da Prefeitura de São Mateus do
Sul, sendo responsável pelo Pátio de Cima. Ocupava o cargo de Diretor do Departamento
de Logística de Máquinas e Equipamentos.

O investigado foi condenado em primeiro grau por abuso de poder político e
prática de conduta vedada. No primeiro caso, sofreu as sanções de inelegibilidade pelo
período de 08 anos e cassação do diploma. No segundo, foi sancionado ao pagamento
de multa no valor de R$ 15.961,50.

Entendeu o Juízo de origem:

Outro servidor e réu, PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS, conhecido como
“César Balão” também atuou em desvio de função, já que ocupava o cargo de
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS, que nos termos do art. 1º, inc. III, alínea “b” da Lei Municipal
2.250/2013 não tem vinculação alguma com a manutenção de estradas rurais. Aliás, o
cargo é conhecido como “Chefe do pátio” justamente porque diz respeito à
manutenção de máquinas, veículos e outros equipamentos da Prefeitura. O “Anexo III”
da Lei Municipal 2.250/2013, ao tratar das competências dos cargos comissionados,
traz expressamente as funções de CÉSAR:

‘9.3. Diretor de Logística de Máquinas e Equipamentos. Atribuições: definir a logística
de uso das máquinas e equipamentos para os serviços públicos municipais; orientar
os procedimentos de otimização de uso das máquinas e equipamentos a serviço do
município; assessorar na contratação e fiscalização de aquisições e serviços de
máquinas e equipamentos; orientar a fiscalização dos serviços de manutenção das
Num. 43014336 - Pág. 85
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

máquinas e equipamentos da Prefeitura; gerir o plano de manutenção preventiva das
máquinas e equipamentos da Prefeitura’

No depoimento de Flávio Lepinski Macuco (já transcrito acima) vê-se que este
servidor ocupava o cargo de “encarregado das estradas” sendo um dos que atuavam
na manutenção das estradas rurais. Nessas condições e, de acordo com o
organograma administrativo da Lei municipal 2.250/2013, Flávio estaria diretamente
subordinado a José Bertolino como, aliás, tal Diretor deixou claro em seu depoimento,
ao mencionar os responsáveis de cada região rural. No entanto, Flávio declarou em
juízo “QUE o César do Pátio era seu superior e prestava contas a ele”. Bertolino
mencionou em seu depoimento que César era o Diretor do “Pátio de Cima” e que os
pedidos eram feitos em tal setor, embora as manilhas saíssem do “Pátio de baixo”, de
modo que César controlava a saída e preenchia as “fichas” de requisição. Da mesma
forma, Rafael da Cunha declarou “QUE recebia ordem direta ou do César, que era
Diretor do Pátio” e “QUE a função do César era de logística, por exemplo, quando
furava o pneu de uma máquina o encarregado lhe avisava e ele operacionalizava o
conserto, providenciava mudança na alimentação da quantidade de refeição para os
funcionários; QUE César era um porta-voz para resolver os problemas das equipes de
manutenção das estradas”.

Se a função de César, legalmente, era relacionada à logística, não se verifica razão
clara para que este estivesse envolvido no atendimento de demandas de munícipes
pela manutenção de estradas rurais. A própria “liberação” das manilhas requisitadas –
sendo que a maioria das requisições apreendidas eram assinadas justamente por
César – é função que, a princípio, não lhe competia. Nada obstante, o réu assinava
praticamente todas as requisições deste material, conforme se pode conferir
facilmente nos arquivos “Requisição de Manilhas e Materiais 2019” e “Requisição de
Manilhas e Materiais 2020”, digitalizados na pasta “AIJE\06. Apenso nº 4 -
Documentos Apreendidos na Busca e Apreensão realizada na data de 25.09.2020,
junto ao Pátio de Máquinas”. Tais materiais, conforme mencionado, nem mesmo
ficavam no mesmo setor de César para que se alegue eventual conveniência na
conferência. Ocorre que além disso, observa-se grande atuação de César no
atendimento de pedidos de munícipes e, de acordo com os próprios “subordinados”,
observa-se que na prática ele determinava aos “encarregados” das regiões rurais
como e onde deveriam atuar, embora tal função fosse legalmente de José Bertolino.

Com efeito, o investigado comandava o esquema de doação de pedras e
manilhas “de cima”, recebendo os pedidos dos demais investigados para dar o
encaminhamento devido.

É de se notar, inclusive, que ele foi retirado do seu setor formal (Diretor do
Departamento de Logística de Maquinas e Equipamentos), em manifesto desvio de
função, para atuar no controle do atendimento de demandas de munícipes pela
manutenção de estradas rurais.

Isso pode ser confirmado, inclusive, pelas fichas de requisição de manilhas:
em praticamente todas elas, consta a assinatura do ora investigado.

As conversas de whatsapp extraídas do celular do ora investigado (Apenso nº
7 - Relatórios Análise Celular – Celular 02) demonstram ser ele o responsável por cuidar
dos “encarregados”, que são os líderes de equipe que vão até o local da entrega de
pedras e manilhas. Há ainda conversas em que ele demonstra ter ciência da ilicitude do
fornecimento das manilhas a particulares e ainda assim, tenta burlar o sistema. É curioso
Num. 43014336 - Pág. 86
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

também que, em uma das mensagens trocadas, ele explica como funciona o esquema de
entregar as manilhas (“se você chegar e estiver o portão aberto, pode entrar, eles têm um
lugar lá dentro para deixar. No mesmo jeito, nós deixamos ali fora, e eles levam lá para
dentro, então, se estiver aberto o portão pode entrar”):

A partir das trocas de mensagens acima, é possível concluir que o ora
investigado tinha pleno conhecimento de que algumas manilhas eram entregues com
finalidade exclusivamente particular, o que denota sua participação no esquema.

Neste caso, tenho que estão presentes todos os requisitos previstos no ilícito
eleitoral contido no art. 73, § 10º da LE: o réu ocupa cargo público; houve doação de bens
públicos em benefício exclusivo de particular (Virgilio) e em ano eleitoral, não havendo
autorização legislativa, tampouco a respectiva execução orçamentária.

Demonstrada a participação direta do investigado no esquema de doação de
pedras e manilhas em ano eleitoral, correta a aplicação da pena prevista no § 4º do art.
73 da Lei das Eleições pelo Juízo a quo.

Também se revela adequada a aplicação das penas do artigo 22, inciso XIV
da LC nº 64/90: o investigado se valeu do cargo público para realizar as doações de
pedras e manilhas, utilizando o maquinário público; houve manifesto intuito de beneficiar
a candidatura de seus cúmplices e obter os votos do eleitor; e com gravidade suficiente
para comprometer a disputa no pleito.

- Conclusão:

Destarte, as provas colacionadas aos autos demonstram que os investigados,
à exceção de Hilário Stanski e Jorge Wallace, aproveitaram-se do cargo público por eles
ocupado para montar sua plataforma eleitoral, voltada às eleições de 2020, mediante o
desenvolvimento de prática assistencialista que tinha como único objetivo intermediar a
realização de doação de bens públicos, e, dessa forma, cooptar votos para o pleito então
vindouro.

De todo o exposto, conclui-se que a sentença merece ser parcialmente
reformada para afastar as condenações de abuso de poder político dos réus HILÁRIO
STANSKI e JORGE MANFRONI, mantendo-se as demais.

Por fim, de se ressaltar que os dispositivos de lei suscitados pelas partes são
considerados incluídos para fins de prequestionamento, por força do disposto no art.
1.025 do CPC, que contemplou verdadeira hipótese de “prequestionamento ficto”.

Deste modo, com base no art. 6º do CPC, ficam as partes cientes de que a
matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, cabendo
destacar que o juiz não está obrigado a responder todas as suas alegações, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus
Num. 43014336 - Pág. 87
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser
considerados protelatórios, sujeitando-as à eventual condenação ao pagamento da multa
prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por estes fundamentos, conheço dos recursos eleitorais interpostos e dou
parcial provimento: a) ao recurso do representante por estar configurada também a
infração disposta no inciso I, do artigo 73, da Lei nº 9.504/97, aplicando cumulativamente
a pena prevista no § 5º do artigo 73 da Lei das Eleições, aos representados Ademar
Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima e
Edival Ferreira Guimarães, o que faço com fulcro no artigo 73, I e § 10 da Lei das
Eleições; e b) dou parcial provimento ao recurso dos representados a fim de afastar
apenas a condenação por abuso de poder político de Hilario Gordya Stanski e de Jorge
Wallace Manfroni.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer dos recursos interpostos,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso do representante e dar parcial provimento ao recurso dos representados, nos
termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

VOTO COMPLEMENTAR

Após análise percuciente das questões postas nos autos pelo Eminente
Victor Juiz Rodrigo Amaral, pedi vista dos autos para reexame e eventual alteração de
posicionamento. Concluo, no entanto, em manter o voto anteriormente lavrado, tendo em
vista os motivos adicionais que arrolo a seguir.

I- Procedimento Preparatório Eleitoral

A r. Divergência reputa nulo o Procedimento Preparatório Eleitoral
Num. 43014336 - Pág. 88
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

capitaneado pelo Ministério Público Eleitoral nos presentes autos.
Com a devida venia, o procedimento é lícito porque: a) e integra o rol
constitucional de atribuições ministeriais; b) é válido segundo a atual jurisprudência do
TSE; c) está integrado também por 115 denúncias de munícipes; d) 9 das testemunhas
foram ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório; e) dados os limites legais para oitava
de testemunhas, tendo os 9 depoentes raticado o teor da entrevista, tal universo constitui
boa amostragem de sua dedignidade; f) não obstante, as 45 entrevistas unilaterais que
zeram parte do procedimento não lastrearam a decisão, não tendo sido por ela
mencionadas, e g) como existem outras provas, poderiam lastrear a decisão como
argumentos de reforço.
Consta dos autos que o Promotor Eleitoral, no bojo do Procedimento
Preparatório Eleitoral nº 0136.20.000360-8, dirigiu-se à residência de munícipes de São
Mateus do Sul, para realizar diligências in loco.
Nesse ponto, cumpre destacar que referido procedimento foi aberto em
11/09/2020, após o recebimento de denúncias por e-mail sobre os fatos investigados no
presente feito.
A primeira denúncia registrada foi feita em 17/08/2020, sendo que foram
registradas 115 denúncias entre os dias 17/08 a 29/10/2020.
Na sequência, nos dias 14 e 18/09/2020, o membro do parquet realizou 45
entrevistas, que foram juntadas ao procedimento preparatório que instrui a presente
demanda.
No que tange à validade destas entrevistas, com a devida vênia, entendo que
não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Promotor Eleitoral.
Inicialmente, anoto que que destas 45 pessoas ouvidas em sede de
procedimento preparatório, constata-se que 9 delas foram ouvidas novamente em juízo,
quais sejam: 1) Gilmar Kubiak; 2) Stefano Witonski; 3) Orlanda Domingues; 4) Antonio
Marcos da Silveira; 5) Vicente Huk; 6) Euclides Neto; 7) Pracides Oliveira; 8) Zeno
Maaszuski; e 9) Vilmar Castro.
Observe-se que não se pode exigir que as 45 entrevistas fossem ratificadas
em juízo tendo em vista os limites legais de oitava e o alto custo enfrentado pela
sociedade na produção judicial de provas - o processo judicial não pode perder-se a si
mesmo em ilimitada produção probatória e é por isso que os códigos de processo
impõem limites razoáveis à tal coleta.
Vale frisar ainda que as entrevistas não são as únicas provas que instruem os
autos, ao contrário, o conjunto probatório é pródigo, amplo e farto. Destaco também que
no voto de minha lavra (relativo a estes autos, proferido em 09/05/2022 e disponível aos
pares), não há referência direta a essas entrevistas, sendo que todos os depoimentos
citados se referem a oitivas tomadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Num. 43014336 - Pág. 89
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

De outro vértice, com renovada vênia, assevero que os julgados citados pelo
e. Dr. Rodrigo Amaral datam de 2009 e, com a devida vênia, parecem estar superados,
não reetindo o entendimento atual adotado pelo TSE, no sentido de que a instauração de
procedimento preparatório eleitoral (PPE) é lícita, inexistindo nulidade na utilização de
provas nele produzidas.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL
(PPE). ART. 105-A DA LEI 9.504/97.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS.
DESPROVIMENTO.
1. O art. 105-A da Lei 9.504/97 que veda na seara eleitoral adoção de procedimentos contidos
na Lei 7.347/85 deve ser interpretado conforme o art. 127 da CF/88, no qual se atribui ao
Ministério Público prerrogativa de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e de
interesses sociais individuais indisponíveis, e o art. 129, III, que prevê inquérito civil e ação civil
pública para proteger interesses difusos e coletivos. Precedente: REspe 545-88/MG, julgado em
8/9/2015.
2. Consequentemente, a instauração de procedimento preparatório eleitoral (PPE) é lícita e não
ofende o art. 105-A da Lei 9.504/97.
(...)
(Recurso Especial Eleitoral nº 131483, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônico, Data 11/03/2016, Página 110)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL.
CANDIDATO A PREFEITO NÃO ELEITO. QUESTÕES PRELIMINARES E NULIDADES.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÕES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO E POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO. CASSAÇÃO DE REGISTRO, INELEGIBILIDADE E MULTA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
5. A instauração de inquérito civil pelo Parquet para apurar a prática de ilícitos eleitorais não
ofende o art. 105-A da Lei 9.504/97, tendo esta Corte Superior já decidido que: "Admite-se
instauração de inquérito civil pelo Parquet para apurar prática de ilícitos eleitorais e, com maior
razão, Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), iniciado no caso dos autos mediante portaria
ministerial" (AgR-REspe 1318-23, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 26.3.2018).
6. O Tribunal Regional Eleitoral, soberano na análise de fatos e provas, assentou que o
procedimento de busca e apreensão foi determinado com base no poder de polícia do Juízo da
97ª Zona Eleitoral, responsável pela scalização da propaganda eleitoral no município de
Cambuci/RJ, tendo ainda o cartório eleitoral recebido noticias de irregularidades de cidadão
anônimo e petição subscrita por eleitor identicado, que serviram para instruir a medida, razão
Num. 43014336 - Pág. 90
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

pela qual não procede, portanto, a alegação de nulidade por ter sido o procedimento
determinado com base apenas em denúncia anônima.
7. Ainda no que diz respeito à alegação de nulidade do procedimento, cite-se o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça: "Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
rmaram o entendimento de que a noticia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só,
não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deagração da ação penal, prestando-se,
contudo, a embasar procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que
corroborem as informações, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal.
Precedentes" (HC 359.620, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 16.8.2017). No mesmo sentido, a
compreensão manifestada por esta Corte Superior: AgR-AI 6350-38, rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, DJE de 3.6.2015.
(...)
(Agravo de Instrumento nº 22187, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônico, Data 16/09/2019, Página 30)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
6. A instauração de Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) não viola o art. 105-A da Lei nº
9.504/1997, inexistindo nulidade na utilização de provas nele produzidas, em especial quando
conrmadas em juízo. Precedentes.
(...)
(Recurso Ordinário nº 165826, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Data 25/10/2018)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. AIJE. PROGRAMA SOCIAL. CHEQUE CIDADÃO. USO ELEITOREIRO. ACÓRDÃO
REGIONAL SEM VÍCIOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINARES REJEITADAS. ABUSO DE PODER CARACTERIZADO. PROVAS ROBUSTAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
(...)
12. O entendimento reetivo na decisão vergastada - de legitimidade das provas obtidas a
partir de procedimento preparatório eleitoral instaurado pelo Ministério Público Eleitoral - está em
sintonia com a tese sedimentada na jurisprudência deste Tribunal a partir do julgamento do AgR-
REspe nº 1314-83/PI, razão pela qual incide no caso o óbice da Súmula nº 30/TSE.
(...)
(Agravo de Instrumento nº 67278, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Data 18/10/2018)

Num. 43014336 - Pág. 91
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Ainda, vale esclarecer que não se descura que os elementos informativos
coligidos no âmbito extrajudicial não podem lastrear, por si só, o decreto condenatório,
porquanto não submetidos ao contraditório judicial. Isso não significa, contudo, que o
julgador não possa deles lançar mão para robustecer sua convicção quando forem
reproduzidos em juízo ou corroborados por provas outras produzidas no curso da ação
eleitoral, na arena do contraditório.
Outrossim, não há qualquer noticia nesses autos de que as entrevistas não
tenham sido colhidas de forma espontânea ou que tenha sido utilizado qualquer meio de
coação, engodo ou subterfúgio, sendo razoável concluir que as diligências foram
realizadas dentro do limites legais e procedimentais (art. 6º, IV, da Resolução 4849/16-
PGJMPPR).
Cumprir anotar, também, que as investigações extrajudiciais realizadas pelo
Ministério Público têm como escopo o cumprimento do seu munus constitucional. O art.
127 da CF atribui expressamente ao parquet a prerrogativa de tutela de defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, de
modo que a defesa da higidez da competição eleitoral e dos bens jurídicos
salvaguardados pelo ordenamento jurídico eleitoral se situa no espectro constitucional de
suas atribuições.
Logo, as prerrogativas institucionais do Ministério Público no tocante à
colheita dos elementos necessários à comprovação de ilícitos eleitorais procedem
diretamente do art. 127 da CF, não havendo qualquer ilicitude nas diligências efetivadas.
Por esses fundamentos, tem-se que plenamente válidas as entrevistas
realizadas extrajudicial, em sede de procedimento preparatório eleitoral, pelo Promotor
Eleitoral.
II- Participação de representados com menor número de requisições

No que diz respeito à responsabilidade dos diversos representados, reitero
que o conjunto probatório demonstra, satisfatoriamente, a participação dos recorrentes
LUIZ ADYR GONÇALVES PEREIRA e JOSÉ MARCINIAK STUSKI (candidatos a Prefeito
e vice); ADEMAR PRZYWITOWSKI (ex-servidor público ocupante do cargo de Diretor do
Departamento de Transportes e candidato não eleito ao cargo de Vereador - primeiro
suplente pelo PSB), JOSÉ DENILSON VOLOCHEN (ex-servidor público ocupante do
cargo de e Diretor do Departamento de Infraestrutura Urbana e candidato não eleito ao
cargo de Vereador); JACKSON LIMA (Vereador à época dos fatos e candidato reeleito );
EDIVAL FERREIRA GUIMARÃES (Vereador à época dos fatos e candidato não reeleito)
e; PEDRO CESAR DE ALBUQUERQUE FARIAS (servidor público da prefeitura,
responsável pelo Pátio de Cima, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de
Logística de Máquinas e Equipamentos), nas condutas imputadas, bem como a gravidade
dos fatos apurados.
Num. 43014336 - Pág. 92
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Do cotejo das requisições apreendidas, constata-se que quase todas as
fichas continham a assinatura de PEDRO. Outrossim, as conversas de WhatsApp
extraídas de seu celular (Apenso nº 7 - Relatórios Análise Celular – Celular 02)
demonstram que ele comandava o esquema de doação de pedras e manilhas “de cima”,
recebendo os pedidos dos demais investigados para dar o encaminhamento devido, além
dele ser o responsável por cuidar dos “encarregados”, que são os líderes de equipe que
vão até o local da entrega de pedras e manilhas.
Em relação aos representados ADEMAR PRZYWITOWSKI, JOSÉ
DENILSON VOLOCHEN, JACKSON LIMA e EDIVAL FERREIRA GUIMARÃES, de fato,
não há grande número de requisições com seus nomes, tampouco muitas referências nos
depoimentos ou entrevistas.
Contudo, suas participações não se limitaram às requisições por ele
rmadas, sendo, com a devida vênia, equivocado mensurar a relevância de suas
atuações através das requisições, como se verá.
Com efeito, das 78 requisições apreendidas relativas ao ano de 2019, há
apenas 1 em nome de ADEMAR PRZYWITOWSKI. Enquanto que das 124 requisições
referentes ao ano de 2020, tem-se somente 4 em nome de Ademar e 2 em nome de
JOSÉ DENILSON VOLOCHEN.
Nas entrevistas colhidas extrajudiciais e não renovadas em juízo, há apenas
1 declaração relativa a ADEMAR, feita por Sebastião Aécio; 1 a VOLOCHEN, dita por
Andrielle Pacheco; e 1 a EDIVAL, dada por Elcio.
Em Juízo, há 2 testemunhas que fazem referência a ADEMAR (Stefano
Witonski e Orlanda Domingues); 2 a VOLOCHEN (Gilson Moreira da Silva e Antonio
Marcos da Silveira) e; 3 a EDIVAL (Euclides Neto, Pracides Oliveira e Elso Antonio
Stefaniak).
Todavia, tenho que a pequena quantidade de requisições e de depoimentos
não é suficiente para afastar a gravidade da conduta, uma vez que o conteúdo das
conversas de WhatsApp extraído do celular de Adyr demonstra efetiva participação dos
representados Ademar, Denilson, Jackson e Edival nas condutas imputadas.
Senão vejamos.

1) Ademar Przywitowski

A conversa demonstra que o Prefeito Adyr mantinha contato frequente com
ADEMAR, o qual fiscalizava as obras e recebia os pedidos dos cidadãos para, depois,
encaminhá-los ao Prefeito.
Num. 43014336 - Pág. 93
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

De acordo com as mensagens trocadas pelo WhatsApp com o prefeito,
ADEMAR visitava com frequência o interior e realizava vários pedidos de obras e
atendimentos que, por sua vez, sequer eram sua atribuição. Confira-se trechos extraídos
do relatório de análise do celular de Adyr apreendido:
No dia 08.02.2019 o PREFEITO pergunta a ADEMAR se foi olhar a estrada do Lauro, deixando
claro que ADEMAR está incumbido de analisar os serviços a serem realizados e depois
inspecionar a sua realização.
No dia 13.02.2019 ADEMAR manda um vídeo para o PREFEITO, o qual não pode ser
executado, mas é possível perceber que se trata de uma estrada rural. Em seguida, manda uma
mensagem de áudio, que também não pode ser executada.
No dia 13.02.2019 LUIZ ADYR manda uma mensagem de áudio para ADEMAR, a qual não
pode ser executada, mas possivelmente se refere à estradas rurais, pois em seguida ADEMAR
responde falando sobre máquinas e pedras, e pede ao PREFEITO que o encarregado
BERTOLINO vá com ele (ADEMAR) ver as estradas, a m de arrumá-las e ressalta "turvo ama
você kkkk".
Em seguida ADEMAR manda mais algumas mensagens de voz para o PREFEITO, arquivos
corrompidos, e o convida para ir com ele até o Turvo.
No dia 25.03.2019 ADEMAR pede para o PREFEITO mandar levar pedra para "Mauro do
Faxinal" (. 2918). As respostas do PREFEITO não estão acessíveis (arquivos corrompidos).
No dia 18.06.2019 observa-se nova conversa de ADEMAR e o PREFEITO sobre estradas, da
qual se extrai que ADEMAR percorre o interior do município, fala com os munícipes e depois
pede que PREFEITO mande "fazer" (arrumar) as estradas.
No dia 19.06.2019 voltam a falar sobre a mesma estrada.
Em 29.07.2019 ADEMAR repassa para o PREFEITO um pedido de pedras feito por um
munícipe, e diz que vai junto para mostrar o local onde as pedras devem ser descarregadas.
No dia 14.08.2019 ADEMAR manda um vídeo de uma estrada rural para o PREFEITO, e
pergunta se tem problema colocar o vídeo em seu "status" do WhatsApp, ao que o
PREFEITO orienta que pode colocar, porém não é para dizer que foi ele (ADEMAR) que
mandou fazer, pois tal atividade não está nas atribuições dele, embora seja evidente que
foi ADEMAR quem coordenou a realização do serviço.
No dia 10.09.2019 ADEMAR repassa ao PREFEITO pedido de pedras feita a ele, cando claro
que as pessoas dirigem pedidos de pedras e reparos nas estradas diretamente a ADEMAR.
No dia 17.09.2019 ADEMAR pede ao PREFEITO se pode liberar pedra para um "colono" colocar
numa estrada "secundária", e no dia 18.09.2019 fala de outra pessoa que quer pedra em frente
ao estabelecimento comercial.
No dia 19.09.2019 ADEMAR convida LUIZ ADYR para irem juntos ver algumas estradas.
No dia 20.09.2019, o PREFEITO repassa a ADEMAR uma reclamação de um munícipe sobre
uma estrada que teria sido arrumada pela prefeitura, e ADEMAR fala que o caminhão fez o que
pôde, mas que irá pessoalmente no local para ver.
No dia 14.10.2019 ADEMAR envia mensagem ao PREFEITO indicando quais serviços devem
ser realizados pelo encarregado MACUCO (Flávio Macuco).
Num. 43014336 - Pág. 94
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

No dia 30.10.2019 ADEMAR manda mensagem dizendo que precisa falar com o PREFEITO
sobre estrada, e questiona se deve arrumar a estrada sentido Turvo ou sentido Barracas. Mais
uma evidência de que é ele que "toca" o serviço de manutenção das estradas dessa localidade
do município.
No ano de 2020, essa situação permanece e até se intensica. ADEMAR continua percorrendo o
interior do município e recebendo as demandas de manutenção de estradas rurais, bem como
coordenando os serviços, o que é realizando em conjunto com o PREFEITO.
No dia 28.01.2020 mais uma vez ADEMAR fala sobre pedido feito a ele por munícipe, desta vez
para fazer um "ponto de ônibus", e o PREFEITO autoriza que ADEMAR fale com Itamir para
atender.
No dia 07.02.2020 ADEMAR encaminha ao PREFEITO áudio que ele recebeu de "ZEZO
MAYER", pedindo pedras.
No dia 13.02.2020 novamente ADEMAR repassa ao PREFEITO serviços que precisam ser
realizados nas estradas e pede a LUIZ ADYR que cobre os encarregados.
No dia 21.02.2020 LUIZ ADYR convida ADEMAR para irem juntos olhar algumas estradas
rurais.
Em 09.03.2020 ADEMAR manda nova mensagem ao PREFEITO, mostrando pedido que lhe foi
dirigido por um munícipe para reparo em estrada rural e arma "Eu tinha que atender estrada do
Tijuco”.
No dia 23.04.2020 ADEMAR fala ao PREFEITO que vão levar um trator de esteira para o Turvo,
e o PREFEITO o orienta a scalizar o trabalho do trator. Na mesma ocasião LUIZ ADYR faz um
comentário elogiando o resultado do trabalho realizado numa estrada rural, possivelmente
coordenado por ADEMAR, pois este agradece.
No dia 28.04.2020 ADEMAR repassa ao PREFEITO pedido que zeram a ele para a construção
de uma lombada numa estrada rural.
No dia 12.05.2020, mais um pedido de reparo em estrada feito a ADEMAR.
No dia 20.05.2020 ADEMAR fala ao PREFEITO sobre um serviço que precisa ser realizado, um
"mata-burro", e fala que pediu a outro encarregado (VOLOCHEN) para fazer, pois o "nosso
caminhão" (se referindo ao caminhão da equipe dele) quebrou.
No dia 07.06.2020 ADEMAR fala com LUIZ ADYR sobre a entrega de manilhas para o munícipe
HEILO CORDEIRO, o qual já havia solicitado as manilhas ao PREFEITO, mas reforçou o pedido
a ADEMAR. No dia 10.06.2020 o PREFEITO autoriza ADEMAR a falar com o servidor VILSON
MALLMANN para levar as manilhas para HELIO CORDEIRO, e na ocasião ADEMAR fala para
levar também para HELIO MARCAUKOSKI, que ca próximo, com o que consente o PREFEITO.
No dia 12.06.2020 ADEMAR pergunta ao PREFEITO sobre a possibilidade de mandar o
encarregado RAFAEL dar uma olhada numa na Fazendinha, pois foi solicitado por um munícipe.
No dia 16.06.2020 ADEMAR repassa ao PREFEITO fotograas de uma estrada rural do Turvo,
que possivelmente lhe foram encaminhadas por um munícipe, solicitando reparos.
No dia 25.08.2020, ADEMAR fala com LUIZ ADYR sobre a necessidade de construir duas
lombadas nas estradas do Turvo, e nesta ocasião o PREFEITO adverte ADEMAR para não
pedir pedra particular para ninguém, pois "vai dar BO".
Num. 43014336 - Pág. 95
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

No dia 26.08.2020 ADEMAR repassa ao PREFEITO um pedido de pedras. Do que se depreende
da conversa, o munícipe (Darci) já havia pedido para ADEMAR, mas reforçou o pedido ao
PREFEITO e este havia autorizado, mas novamente pediu para ADEMAR, chegando a dizer que
embora a situação tenha sido repassada aos servidores públicos, "conversei com você, eu tô
conando mais em você". Na ocasião, Darci pede que ADEMAR acompanhe a entrega das
pedras, pois ele conhece o local exato para descarregar, dizendo saber que ADEMAR encontra-
se em férias. Na verdade, nesta data ADEMAR já havia sido exonerado para concorrer ao pleito
eleitoral, e ao que parece não passou esta informação aos munícipes e continuou atendendo
pedidos.
No dia 28.08.2020 LUIZ ADYR manda mensagem para ADEMAR, e o adverte que se ele for sair
fazer campanha com o VICE PREFEITO STUSKI, não é para car perto das máquinas, "porque
agora a proibição eleitoral é pra valer". Deste diálogo observa-se não apenas que ADEMAR tem
acompanhado STUSKI no interior do município para fazer campanha, "vistoriando" as frentes de
trabalho nas estradas rurais, como também a preocupação em não incorrer em ilegalidades a
partir desse momento (nal de agosto), revelando que antes disso estavam sendo empreendidas
ilegalidades que agora se deve ter cuidado.
Algumas horas depois, no mesmo dia 28, ADEMAR fala sobre os demais candidatos a vereador
no Turvo, que serão seus concorrentes. Em seguida, o PREFEITO pergunta se ADEMAR foi ou
está com STUSKI no Turvo, e ADEMAR responde que foram, mas não vão retornar naquele
mesmo dia, Ainda informa que visitaram 10 (dez) famílias, e que os munícipes "só pedem
manilha".
No dia 30.08.2020 ADEMAR repassa outro pedido de serviço, feito pela pessoa de nome Mário,
e arma que STUSKI viu, não deixando dúvidas de que ADEMAR tem percorrido o município na
companhia de STUSKI.
Ainda no dia 01.09.2020, ADEMAR repassa ao PREFEITO uma mensagem de áudio enviada
por um munícipe chamado "Darci". Depreende-se da conversa que Darci já havia pedido as
pedras para o PREFEITO, e este tinha prometido enviar, porém ao conversar com o
encarregado RAFAEL, para que este levasse as pedras, RAFAEL pareceu não acreditar que
LUIZ ADYR tinha autorizado as pedras, possivelmente por se tratar de serviço particular.
Em seguida, ADEMAR passa ao PREFEITO uma lista de pedidos feitos diretamente a ele pelos
munícipes, a m de que o PREFEITO determine o atendimento das solicitações.
No dia 02.09.2020, LUIZ ADYR manda para ADEMAR a foto de um bilhete manuscrito, onde
consta possivelmente a informação de que alguém denunciou ao Ministério Público que
ADEMAR e o PREFEITO estavam pedindo voto atrás das máquinas, certamente junto às frentes
de trabalho das estradas rurais. Em seguida o PREFEITO alerta que precisam se cuidar muito, o
que torna clara a ocorrência de ilícito eleitoral.
No dia 08.09.2020 novamente ADEMAR vai com STUSKI para o interior acompanhar os
serviços nas estradas e falar com os moradores, assim como receber demandas por eles
trazidas.
Por m, no dia 14.09.2020, data em que o agente ministerial realizou a primeira diligência de
inspeção nas localidades rurais do município, o PREFEITO mandou mensagem para ADEMAR,
"mandando ele se esconder".

2) José Denilson Nizer Volochen
Num. 43014336 - Pág. 96
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Da conversa mantida pelo WhatsApp é possível perceber que o servidor
JOSÉ DENILSON NIZER VOLOCHEN tinha plena atuação nas atividades envolvendo a
manutenção de estradas rurais. Ele e o prefeito conversam sobre as entregas do
cascalho, sendo que o prefeito encaminha a Denílson mensagens dos munícipes
reclamando/pedindo cascalho. Nesse sentido, cita-se trechos extraídos do relatório de
análise do celular de Adyr apreendido:
No diálogo do dia 22.02.2019 LUIZ ADYR pede para que VOLOCHEN converse com o
motorista "Marcelo" e autorize ele a levar uma carga de cascalho até a propriedade do
munícipe "Rogério", situada na localidade de Cambará.
No dia 13.03.2019 LUIZ ADYR diz que está sendo cobrado acerca da recuperação de uma
estrada situada na Vila Prohmann. DENILSON responde que providenciará a manutenção
do referido trecho, mas que para isso precisa de pedras.
No dia 25.03.2019 DENILSON encaminha ao PREFEITO um pedido de revitalização de um
bueiro situado na Localidade de Micro Magro.
No dia 04.04.2019 LUIZ ADYR reencaminha uma sequência de mensagens que recebeu do
munícipe Carlos Madzgalla, na qual ele informa que um bueiro localizado nos limites de sua
propriedade está "quase caindo" e pede uma carga de pedras para que uma colhedeira
consiga passar pelo local.
No dia 28.11.2019 DENILSON questiona para qual cidadão devem ser entregues algumas
manilhas na Localidade de Faxinal e o PREFEITO menciona que é para o munícipe Galdino
Ferreira.
No dia 08.01.2020, ano eleitoral, LUIZ ADYR ordena que DENILSON providencie a entrega
de 04 (quatro) manilhas de 30 cm (trinta centimetros) para o munícipe Mário Silveira.
No dia 23/04/2020 o PREFEITO determina que DENILSON atente-se para a manutenção da
Rua Pedro Kirchner, após receber um pedido expresso de um eleitor, citado na conversa
apenas como "Osvaldo".
No dia 04.05.2020 LUIZ ADYR envia o contato do munícipe "Correa Filho" para DENILSON
e ordena que o pedido dele de entrega de cascalho e manilhas seja atendido.
No dia 30.06.2020, LUIZ ADYR determina que DENILSON entregue duas cargas de
cascalho para o eleitor "João Valter", domiciliado na Localidade de Cambará.
No dia 02.07.2020, o PREFEITO e DENILSON trocam mensagens a respeito da entrega de
cascalho para um munícipe citado no diálogo como "Geraldinho".
No mesmo dia, DENILSON pede autorização ao PREFEITO para entregar ao menos três
viagens com a carreta do município na Portaria Sul da sociedade empresária Incepa.
No dia 03.07.2020, o PREFEITO solicita que seja atendido o pedido da munícipe Aline
Barbosa e DENILSON aduz que os serviços serão prestados na próxima segunda-feira (dia
06.07.2020), dada a quantidade de cascalho necessária para revitalização (oito cargas).
No dia 27.07.2020 DENILSON encaminha para o PREFEITO dois pedidos de prestação de
Num. 43014336 - Pág. 97
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

serviços: o primeiro deles a ser realizado na Localidade de Palmeirinha para um particular
("Márcio") e o segundo na Comunidade de Vargem Grande.

3) Jackson machado:

Da conversa mantida pelo WhatsApp, é possível perceber que o prefeito
colocava a estrutura administrativa à disposição do Vereador Jackson Machado,
atendendo seus pedidos para reparo em estradas rurais, inclusive permitindo que
Jackson se dirigisse diretamente aos encarregados, motoristas e operadores de
máquinas, para determinar a realização dos serviços. Com tal postura, é inegável que o
vereador tinha ciência e se beneficiava conscientemente da distribuição irregular de
cascalho e manilhas. Confira-se trechos extraídos do relatório de análise do celular de
Adyr apreendido:

Veja-se diálogo entabulado no dia 01.08.2019, em que JACKSON fala com o PREFEITO
sobre uma estrada na Estiva dos Vidal, dizendo que os moradores interessados eram
eleitores do vereador PICHETH, mas conversou com eles e por isso seria o momento ideal
para "fazer" a estrada, sugerindo que com a manutenção das estradas obteriam a simpatia
e voto destas pessoas. Como resposta, LUIZ ADYR fala para JACKSON conversar
diretamente com o encarregado BERTOLINO e mandar fazer a estrada.
Dias depois combinam de ir juntos à comunidade de Mico Magro, ver as estradas, e o
PREFEITO ainda arma que "agora vai ser tudo ou nada", possivelmente se referindo ao m
do mandato e às proximidades do pleito eleitoral.
No dia 07.08.2019 LUIZ ADYR manda mensagem a JACKSON a m de informá-lo sobre
alguns serviços que estão sendo realizados, possivelmente de interesse do VEREADOR.
E no dia 09.08.2019 JACKSON convida o PREFEITO para irem até a Estiva olhar os
serviços que estão sendo realizados.
No mesmo dia, ambos conversam sobre as futuras eleições, e JACKSON fala que LUIZ
ADYR será prefeito novamente, e ressalta: "vamos dá um pega nas estradas", deixando
claro que intensicar os trabalhos de manutenção das estradas rurais representa a obtenção
de simpatia do povo, apoio político e voto.
No dia 16.09.2020 PREFEITO pergunta a JACKSON sobre como cou uma determinada
estrada ("estrada do Furman"), o qual passa alguns detalhes, restando mais evidente que é
JACKSON quem acompanha e até coordena os trabalhos.
No dia 29.10.2019 novamente falam sobre eleições vindouras e JACKSON ressalta a
necessidade de intensicar o fornecimento de pedras e os serviços de manutenção de
estradas.
No dia 30.10.2019, JACKSON manda ao PREFEITO algumas fotos de um serviço de
envaletamento que está sendo realizado, e LUIZ ADYR fala que o serviço foi realizado em
Num. 43014336 - Pág. 98
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

homenagem ao VEREADOR JACKSON, o que conrma o conluio entre os dois e a clara
intenção de utilizar a "máquina pública" para realizar a promoção pessoal e política de
JACKSON com vistas à reeleição ao cargo de vereador.
No mesmo dia, LUIZ ADYR manda algumas fotos de uma estrada da comunidade de
Vargem Grande, ressaltando a qualidade do serviço realizado, e JACKSON ressalta que o
mesmo deve ser feito nas comunidades de Tijuco Preto, Dois Irmãos e Papua.
No dia 16.12.2019 JACKSON e LUIZ ADYR conversam sobre as eleições e sobre uma
pesquisa que o grupo adversário teria feito, e JACKSON ressalta a necessidade de
intensicar o trabalho nas estradas. Logo em seguida questiona sobre o britador, e
demonstra satisfação ao receber a informação de que voltou a funcionar.
No dia 10.01.2020 JACKSON convida o PREFEITO para percorrerem estradas rurais e
ressalta "temos q agora em diante aparecer nas comunidades...".
No dia 11.01.2020 JACKSON manda alguns vídeos manutenções realizadas nas estradas e
LUIZ ADYR convida JACKSON para irem juntos olhas este serviço.
No dia 29.01.2020 JACKSON fala para o PREFEITO que precisa atender o pedido de um
munícipe, e LUIZ ADYR responde positivamente, e ainda pede para JACKSON falar
diretamente para o encarregado BERTOLINO.
No dia 10.02.2020 JACKSON repassa ao PREFEITO um pedido de pedras feito a ele
(JACKSON), e neste pedido o munícipe deixa claro que se for atendido ajudará JACKSON
posteriormente, se referindo à eleição.
No dia 11.02.2020 JACKSON pede pedra para uma rua na área urbana, e é prontamente
atendido pelo prefeito.
No mesmo dia JACKSON fala que um parente dele irá procurar o PREFEITO para fazer um
pedido de manutenção numa estrada na Terra Vermelha.
No dia 20.02.2020 JACKSON envia ao PREFEITO um vídeo de uma estrada, que
possivelmente acabou de passar, e novamente convida LUIZ ADYR para olharem as
estradas juntos.
No dia 26.02.2020 o VEREADOR convida o PREFEITO para ver estradas mais uma vez.
No dia 27.02.2020 JACKSON fala da necessidade de "fazer" as estradas da Estiva e Caitá.
E no dia 17.04.2020 JACKSON envia uma imagem e logo depois um vídeo ao PREFEITO
para que ele visualize determinada estrada recém- empedrada. Nas mensagens seguintes,
JACKSON e LUIZ ADYR citam a quantidade de votos obtida com os serviços prestados nas
localidades de Morão e Papuã.
No dia 22.04.2020 JACKSON pergunta ao PREFEITO quanto a máquina irá para o Turvo
Barracas, pois está sendo cobrado pela população, e ainda sugere que o PREFEITO mande
uma máquina terceirizada para lá, para ao menos fazer um paliativo.
No dia 13.05.2020 JACKSON fala ao PREFEITO que passou o dia inteiro no interior, e que
conversou com várias pessoas, e ainda manda foto da estrada que liga a cidade à
comunidade de Turvo, e fala que tal estrada "merece serviço diferenciado", pois tem muito
movimento. Na mesma ocasião, comenta que algumas pessoas pararam conversar com ele,
Num. 43014336 - Pág. 99
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

e que ele explicou sobre as diculdades enfrentadas pelo município para a manutenção das
estradas, fazendo promoção política do PREFEITO.
No mesmo dia JACKSON pede para o PREFEITO mandar BERTOLINO terminar um serviço
solicitado por ele (JACKSON), antes de tirar a máquina da Água Branca.
No dia 14.05.2020 JACKSON manda ao PREFEITO algumas fotos de estradas rurais
tiradas por ele e que precisam de reparos.
Da análise de diálogo entabulado no dia 01.06.2020, percebe-se que o PREFEITO pediu a
JACKSON que fosse nas comunidades de Lageadinho e Vargem Grande, a m de falar com
algumas pessoas que haviam pedido pedras, e ao nal JACKSON arma que deu tudo certo e
que terão o apoio deles.
No dia 09.07.2020 JACKSON repassa ao PREFEITO três pedidos de pedras e serviços
particulares, e LUIZ ADYR fala que também está recebendo muitos pedidos dessa natureza
(particulares). Na ocasião, LUIZ ADYR comenta uma forma de atender tais pedidos sem o
risco de ser descoberto, armando que tem que "deixar pedras beira da estrada, marcar
perto de igreja, beira de estrada etc".
No dia 15.07.2020 JACKSON encaminha ao PREFEITO um pedido de manutenção de uma
estrada particular e LUIZ ADYR diz que os serviços serão prestados posteriormente.
No dia 28.07.2020 LUIZ ADYR alude que uma das máquinas do município foi prestar
serviços de manutenção na localidade de Estiva dos Vidal e JACKSON responde que
acompanhará os trabalhos "depois do almoço".
No dia 03.08.2020 JACKSON envia três imagens de uma determinada estrada ao
PREFEITO, que reconhece a estrada como sendo do "Furman". Nas mensagens seguintes,
JACKSON questiona porque LUIZ ADYR ainda não fez a manutenção dessa estrada, sendo
informado em resposta que a patrola havia quebrado.

4) Edival Guimarães – Val

Da mesma forma, dos diálogos mantidos pelo aplicativo de mensagens, é
possível perceber que o investigado Edival Ferreira Guimarães como um dos
responsáveis direto pela concessão de pedras e manilhas, a partir de pedidos formulados
pelos particulares e repassados ao Prefeito. Diante disso, é evidente que o vereador tinha
ciência e se beneficiava conscientemente da distribuição irregular de cascalho e
manilhas. Vejamos trechos extraídos do relatório de análise do celular de Adyr
apreendido:
No dia 12.01.2020, VAL pede ao PREFEITO que arrume as estradas da localidade de
Passo do Meio, pois haverá festa (festa de igreja) no próximo domingo.
VAL GUIMARÃES é atendido pelo PREFEITO, e no dia 17.01.2020 este pergunta se VAL
Num. 43014336 - Pág. 100
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

está acompanhando o serviço na estrada, pois irá almoçar na festa.
No dia 27.02.2020 VAL conversa com o PREFEITO sobre estradas rurais, e pede para que
sejam depositadas algumas cargas de pedra no "estoque" do Passo do Meio, a m de que os
munícipes carreguem por conta própria para uso particular. VAL chega a armar que a
estrada municipal está em boas condições, mas o pessoal pede para ns particulares, e
ressalta "a estrada tão boa, a principal, mas quem quiser levar pra roça é bonito de vê o
estoquinho lá".
No dia 10.03.2020 VAL informa ao PREFEITO que estão terminando a estrada do
Emboque, e em seguida farão as secundárias do Pontilhão e Palmital.
No dia 13.04.2020 VAL GUIMARÃES fala com o PREFEITO respeito de um serviço a ser
realizado na igreja da comunidade de Manduri. Extrai- se da conversa que uma senhora
(Ivone) conversou inicialmente, com o PREFEITO, mas em seguida VAL foi até o local para
vericar o que era necessário fazer, e constatou que precisam de 20 manilhas de 40
centimetros de diâmetro. Ainda, o VEREADOR ressalta que é importante mandar as
manilhas o quanto antes, pois a senhora que pediu é "Luiz Adyr roxo, isso que importa".
No dia 23.04.2020 VAL fala com o PREFEITO sobre algumas estradas que ainda precisam
de reparos, e ressalta que "tem que faze, corre atrás agora", pois se aproxima o pleito
eleitoral.
No dia 08.05.2020, VAL GUIMARÃES pede ao PREFEITO carga de pedras para entregar
no estabelecimento comercial uma denominado GABI LANCHES, e garante o apoio político
dos beneciários.
No dia 14.05.2020 VAL pede para fazer novo reparo na estrada do Pontilhão, e é autorizado
pelo PREFEITO.
No dia 20.05.2020 VAL pede ao PREFEITO que mande mais pedras, pois ainda possuem
um bom trecho para empedrar, ressaltando "temo que se virá, senão tá feia a coisa".
No dia 02.06.2020 mais uma vez VAL GUIMARÃES cobra do PREFEITO o envio de pedras
com a carreta da prefeitura para o estoque na entrada do Pontilhão.
Em 08.06.2020 VAL pede para o PREFEITO mandar algumas manilhas para Orlando
(sobrenome incompreensível), armando que ele já havia falado diretamente com o
PREFEITO meses atrás e acredita que o PREFEITO tenha esquecido. Em seguida LUIZ
ADYR autoriza entrega das manilhas e fala para VAL mostrar para o encarregado FLÁVIO
MACUCO onde é para fazer os bueiros.
No dia 09.06.2020 VAL pede para o PREFEITO autorizar o envio de duas cargas de pedra
para Euclides Guimarães, para uso em sua propriedade particular na beira da rodovia 476
próximo ao restaurante Dallas. Na conversa VAL relata que já pediu para o encarregado
Flávio Macuco, mas este não levou as pedras, e ressalta que o beneciário é apoiador
político de VAL e do PREFEITO.
Em 04.08.2020 o PREFEITO pergunta a VAL se terminaram a estrada do pai dele (VAL), e
este responde que falta pedra, e insiste na necessidade de mandar pedra porque foi
prometido para o povo.
No dia 27.08.2020 VAL GUIMARÃES fala ao PREFEITO sobre alguns serviços que ainda
precisa concluir.
Num. 43014336 - Pág. 101
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

A douta Procuradoria Regional Eleitoral expõe, inclusive, que “para além do
fornecimento indevido de materiais aos particulares, verica-se que também foram
usufruídas horas de trabalho de motoristas, bem como utilizados caminhões da prefeitura
para a realização de entregas das doações, em evidente prejuízo ao erário”.

Em 29.08.2020 LUIZ ADYR entra em contato com VAL e pede que ele o acompanhe para
"dar uma olhada nas estradas de Fluviópolis e Mandori".
No dia 31.08.2020 VAL GUIMARÃES pede ao PREFEITO para mandar umas cargas de
pedra no estoque do Passo do Meio, para que os moradores utilizem para ns particulares,
ressaltando que é bom fazer isso nesta época, supostamente por estar próximo o pleito
eleitoral.
Na mesma ocasião, VAL envia ao PREFEITO mensagens de áudio encaminhadas pela
pessoa denominada "NUNHO", morador da Colônia Vepa. Nos áudios NUNHO fala sobre a
condição da estrada rural, e em razão disso VAL pede para que o PREFEITO mande cindo
cargas de pedra no dia seguinte para arrumar referida estrada, pontuando que NUNHO
"gava nois na rádio".
No dia 03.09.2020 VAL pede mais uma vez o PREFEITO para fazer a estrada da Colônia
Vepa, e diz que estão "forte" naquela região.
Em resposta, PREFEITO conrma que VAL foi beneciado com a "máquina pública", não
apenas no ano eleitoral, pois ao longo de três anos teve à sua disposição o maquinário da
prefeitura para manutenção das estradas.
VAL reitera que naquela região todos votam em LUIZ ADYR e falou que precisam terminar a
estrada, enviando novo áudio de NUNHO.
VAL insiste que devem arrumar a estrada o quanto antes, e o PREFEITO concorda, então
VAL arremata dizendo mais uma vez que lá são todos LUIZ ADYR.
Por m, no dia 23.09.2020, VAL comenta com o PREFEITO sobre outras estradas que
precisam ser feitas, e recebe sinal positivo.

Diante deste farto conjunto probatório, deve ser mantida, além das
conclusões já expostas no voto anterior, a condenação dos representados Ademar
Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima e
Edival Ferreira Guimarães e Pedro Cesar De Albuquerque Farias.
Reitero também que a gravidade do ato repousa no fato de os
investigados terem atrelado a sua imagem pessoal à Administração Pública,
passando a impressão ao eleitorado carente do Município que foram eles,
pessoalmente, quem providenciaram o material do qual tanto precisavam para
exercer suas atividades habituais. Além disso, a utilização massiva de recursos
públicos na obtenção de dividendos eleitorais em benefício das candidaturas dos
investigados bem como o fato de as doações terem ocorrido na proximidade do
certame, desequilibrando-se, assim, o princípio da igualdade de chances na competição
eleitoral.
Num. 43014336 - Pág. 102
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Outro item a ser analisado, no que toca à gravidade das circunstâncias, é o
fato de o município de São Mateus do Sul contar com um eleitorado pequeno, de apenas
31.377 eleitores, o que dá ideia exata da dimensão das condutas perpetradas.

Novamente, a sentença ponderou de forma hialina que “a gravidade das
circunstâncias dos atos praticados é grande, pois não se trata de mera irregularidade ou
eventual infração de pouca importância. Os réus desvirtuaram a atuação administrativa da
Prefeitura de São Mateus do Sul com a nalidade eleitoral. Os desvios de função, a
interferência de terceiros na Administração Pública e a realização inúmeras obras com tal
nalidade trazem prejuízo evidente ao interesse público, seja pela malversação de bens e
serviços públicos, como pela utilização de obras públicas como moeda de troca. Além
disso, não se verica nas conversas dos réus comissionados qualquer menção ao
exercício de suas próprias funções. Ou seja, eles deixaram de exercer suas funções
legais para atuar em outra área, não havendo mera cumulação ou auxílio”.

Portanto, após a análise do caso concreto, com todas as suas nuances, tem-
se por demonstrada a enorme vantagem obtida pelos candidatos, com a sua atuação na
intermediação direta e pessoal, em detrimento dos demais candidatos, afetando a
igualdade de oportunidade dos concorrentes, configurando a prática do abuso do poder
político, com a gravidade necessária para a imposição das sanções previstas no
ordenamento jurídico.

Portanto, após reexame do conjunto probatório à luz das judiciosas
conclusões da r. Divergência, que em muito enriquecem o presente julgamento, com a
devida vênia mantenho o voto anteriormente lavrado.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. Como relatado, trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José
Marciniak Stuski, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Lima,
Edival Ferreira Guimarães, Hilário Stanski, Jorge Manfroni e Pedro Cesar de Albuquerque
Farias por abuso de poder político, cumulada com conduta vedada a agente público, na forma do
art. 73, § 10 da Lei das Eleições, consubstanciada na distribuição de manilhas e pedras a
eleitores da área rural de São Mateus do Sul, por ordem do Prefeito e do Vice-Prefeito.

Na sentença, o juízo da 12ª Zona Eleitoral - São Mateus do Sul julgou parcialmente
procedente o pedido para declarar a inelegibilidade de Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José
Num. 43014336 - Pág. 103
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Marciniak Stuski, Ademar Przywitowski, Jose Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva
Machado de Lima, Edival Ferreira Guimarães (Val Guimarães), Hilario Gordya Stanski (Tito
Stanski), Jorge Wallace Manfroni e Pedro Cesar Albuquerque de Farias por abuso de poder
político. Ainda, determinou a cassação dos diplomas expedidos em favor dos vereadores eleitos,
Jorge Wallace Manfroni, Jackson Felipe Silva Machado de Lima e Ademar Przywitowski, bem
como declarou a respectiva perda do cargo eventualmente ocupado. Por fim, reconheceu
cumulativamente a prática de conduta vedada imputada aos réus Luiz Adyr Gonçalves Pereira,
José Marciniak Stuski, Ademar Przywitowski, Jose Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva
Machado de Lima, Edival Ferreira Guimarães (Val Guimarães) e Pedro Cesar Albuquerque de
Farias, condenando-os ao pagamento de multa por conduta vedada a agente público.

Foram apresentados recursos pelo tanto pelo Ministério Público para condenar
Jorge Wallace Manfroni e Hilario Gordya Stanski pela prática de condutas vedadas,
especialmente a prevista no inciso I do art. 73 da Lei n. 9.504/1997, como pelos investigados, a
fim de que seja julgada improcedente a ação proposta.

A e. relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, conheceu dos recursos e deu parcial
provimento: a) ao recurso do Ministério Público Eleitoral, por entender configurada também a
infração disposta no inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, aplicando cumulativamente a pena
prevista no § 5º do art. 73 da Lei das Eleições aos representados Ademar Przywitowski, José
Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima e Edival Ferreira Guimarães,
com fulcro no art. 73, I e § 10 da Lei das Eleições; e b) deu parcial provimento ao recurso dos
representados, a fim de afastar apenas a condenação por abuso de poder político de Hilario
Gordya Stanski e de Jorge Wallace Manfroni.

II. Analisando o caso em tela, divirjo em parte da e. relatora.

II.i. Com efeito, a AIJE foi precedida de uma Ação Cautelar de busca e apreensão
que foi realizada diretamente pelo Ministério Público, com o auxílio da Polícia Militar e esse
ponto foi objeto de discussão por esta Corte Eleitoral em outra composição, oportunidade na qual
me filiei à divergência apresentada pelo e. vistor, Dr. Thiago Paiva dos Santos, que assim
concluiu, na parte que importa:

Ao permitir que o autor executasse, com auxílio da polícia militar, os mandados,
sem a presença de um servidor da Justiça Eleitoral, extrapolasse a ordem
concedida e apreendesse bem nitidamente não incluído na liminar e sem qualquer
justificativa plausível, e que encaminhasse os bens apreendidos para exame pela
polícia civil estadual, o juízo a quo delegou ao próprio interessado exercer o poder
estatal sem qualquer controle - sequer diferido, como demonstra o fato de ter
validado apreensão não abrangida pela liminar.

Embora vencido no julgamento da Ação Cautelar, esse ponto é importante, porque a
prova colhida naquela oportunidade alicerçou o entendimento do juízo de origem e da e. relatora.

No entanto, a par da utilização integral das provas colhidas na Ação Cautelar,
considero que o ponto crítico daquela diligência realizada pelo agente ministerial está centrado
na apreensão do celular de Pedro Cesar, que, na oportunidade, não era parte e tampouco
constou no mandado a expressa autorização para que o seu aparelho de telefone fosse
Num. 43014336 - Pág. 104
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

apreendido.

A meu ver, a ilegalidade da referida apreensão reside na própria justificativa
existente no mandado quanto à possibilidade de apreensão do aparelho do então Prefeito Luiz
Adyr, pois naquela ordem constou expressamente a autorização à busca dos aparelhos
celulares, pessoal ou funcional, do Prefeito. Daí decorre que, diante dessa justificativa expressa
quanto a uma das partes envolvidas no suposto ilícito, o Ministério Público, na condição de
agente estatal acusador, não estava autorizado a flexibilizar ou estender os efeitos do mandado
para apreender outros aparelhos celulares, não indicados expressamente na ordem judicial,
máxime em razão do cumprimento direto da ordem pelo próprio agente ministerial, o que deve
ser visto com a ressalva necessária, já que se trata da própria parte interessada na investigação.

Nesse contexto, conclui-se que conteúdo do aparelho de Pedro Cesar não pode ser
considerado válido como prova, uma vez que sua apreensão exorbitou os poderes já
excepcionais atribuídos pelo juízo de origem ao Ministério Público Eleitoral.

No entanto, o conteúdo das conversas existentes no aparelho celular de Pedro
Cesar não é definitivo para se alcançar à conclusão pela improcedência ou procedência da
demanda, porquanto há outras provas existentes nos autos suficientes à solução da controvérsia.

Nesse prisma, o Ministério Público apresentou aproximadamente 80 vídeos,
fotografias e entrevistas, tanto na época da busca e apreensão, como na fase da investigação
eleitoral, nas quais alguns proprietários de áreas rurais respondem que pagaram pelas manilhas
e pedras, não havendo ilicitude.

Além disso, não vislumbro qualquer ilícito na conduta desenvolvida pelo Prefeito
quando determina a instalação de manilhas na porteira das propriedades rurais e na distribuição
de cascalho na entrada das propriedades, ainda que avançando alguns metros para dentro das
terras particulares. A meu ver, esse trabalho está inserido na necessária manutenção das
estradas e seus arredores, conforme determinação autorizada pela lei orgânica municipal.
Destaca-se que a ausência de colocação de manilhas na entrada das propriedades pode causar
a criação de valas na estrada frente a uma chuva intensa, bem como a não colocação de
cascalho na entrada das propriedades obsta o próprio acesso de caminhões e ônibus, inclusive
escolares, na entrada das propriedades rurais, causando prejuízo de ir e vir aos munícipes.

Porém, algumas pessoas foram beneficiadas não só por uma atividade usual da
Prefeitura de manutenção das estradas rurais e do acesso dessas pessoas às suas
propriedades, mas revelam a incursão do maquinário da Prefeitura e entrega de manilhas e
cascalho dentro de propriedades. Não se trata de manilhas e pedras distribuídas apenas no
acesso às propriedades, mas cascalhamento que se estende até a residência ou mesmo um
barracão, ingressando em vários metros dentro da propriedade particular.

Nesse sentido, vislumbra-se a ocorrência de uma ilicitude, porque realizada durante
o período eleitoral, caracterizada pela conduta vedada do art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/1997, já
que não mais se encontrava em execução qualquer programa municipal de fornecimento de
manilhas e cascalhos no ano de 2020.

Inicialmente, havia votado pela constatação da gravidade do fato, na forma do art.
73, § 5º da Lei nº 9.504/1997 e pelo reconhecimento de abuso de poder político em relação ao
Prefeito, Luiz Adyr Gonçalves Pereira, ao Vice-Prefeito, José Marciniak Stuski e ao encarregado,
Num. 43014336 - Pág. 105
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

Pedro Cesar Albuquerque de Farias, excluindo-se o reconhecimento da gravidade da conduta
vedada e do abuso de poder político no que toca aos vereadores em função da diminuta atuação
deles nas condutas narradas.

No entanto, adiro à divergência aberta pelo Dr. Rodrigo Gomes do Amaral no
sentido de que as entrevistas unilaterais realizadas pelo Ministério Público não podem ser
consideradas provas válidas para condenar os recorrentes. Disso decorre que restaria apenas a
comprovação do fato por meio das provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Sob
esse enfoque, a prova testemunhal revela a ocorrência de condutas isoladas referentes a
pedidos de manilhas e cascalhamento feitas diretamente a Luiz Adyr, Stuski e Pedro
Albuquerque, não havendo prova cabal de uma personificação da gestão em nome do Prefeito
com vistas ao favorecimento no pleito de 2020.

Da mesma sorte, não concordo com a e. relatora no sentido de que os vereadores
tenham participado decisivamente para a prática do ato, de forma a comprometer a isonomia do
pleito.

Isso porque, se, por um lado, foram apreendidas 124 requisições de manilhas no
ano de 2020, de outro, há apenas menção a 34 políticos nesse universo das requisições de 2020,
pois a maioria delas faz referência ao encarregado da Prefeitura que realizava serviço na região.
Não entendo que a quantidade muito pequena de menções aos vereadores tenha o condão de
desequilibrar o pleito e justificar a cassação de seus mandatos.

De fato, infelizmente essa prática assistencialista é reprovável, mas entendo que, na
perspectiva do julgamento de ação eleitoral, não houve prejuízo à eleição - quebra da isonomia -
a ponto de justificar a cassação dos mandatos dos vereadores e o reconhecimento do abuso de
poder

Assim, minha divergência reside no entendimento pela não penalização dos
vereadores com a cassação de seus mandatos, porquanto há uma desproporção entre a pena
aplicada e os fatos isolados por eles cometidos, bem como pela não aplicação da pena de
inelegibilidade ao então Prefeito Luiz Adyr, ao Vice, Stuski e ao encarregado do pátio de
máquinas, Pedro Cesar, já que ausente a comprovação cabal da ocorrência de uma utilização
massiva coordenada da Prefeitura com vistas ao favorecimento eleitoral de Luiz Adyr e Stuski,
que sequer foram eleitos.

III. Por tal razão, divirjo parcialmente da e. relatora para dar parcial provimento aos
Recursos, afastando a pena de cassação dos candidatos eleitos, bem como a caracterização de
abuso de poder político, excluindo-se, por consequência, a sanção de inelegibilidade, mantendo
a sentença relativamente à aplicação de multa por conduta vedada.

Roberto Ribas Tavarnaro

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600487-31.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ
- REDATOR DESIGNADO: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRENTES: LUIZ ADYR
Num. 43014336 - Pág. 106
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956

GONCALVES PEREIRA, JOSE MARCINIAK STUSKI, ADEMAR PRZYWITOWSKI, JOSE
DENILSON NIZER VOLOCHEN, , EDIVAL FERREIRA GUIMARAES, HILARIO GORDYA
STANSKI, JORGE WALLACE MANFRONI - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A - RECORRENTE:
JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA - Advogados do(a) RECORRENTE:
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR0103550,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A - RECORRENTE: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS -
Advogado do(a) RECORRENTE: WAGNER SIBEN DE SOUZA WOLFF - PR78369 -
RECORRIDOS:

OS MESMOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, por maioria, deu parcial
provimento ao recurso dos recorrentes e negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, nos termos do voto do Redator Designado, Juiz Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral. Voto de desempate do Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de
Moura, acompanhando a divergência. Vencida a Relatora, acompanhada do Juiz Carlos Maurício
Ferreira e do Desembargador Fernando Wolff Bodziak.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.08.2022.

Num. 43014336 - Pág. 107
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585971600000041985956
Número do documento: 22081013585971600000041985956